Tribunal: CARF
Processo: 15868.720016/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são suficientes para o convencimento do julgador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS COMPROVADAS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CANCELAMENTO DA GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, devendo ser cancelada a glosa das despesas que foram comprovadas por meio de documentos hábeis. Ademais disso, para a dedutibilidade de despesas referente a serviços prestados por terceiros é necessária a prova da efetiva prestação dos serviços, que ocorreu no caso em análise.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA.
Somente sujeitam-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere. No caso em apreço restaram devidamente comprovadas as operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720016/2017-66
ACÓRDÃO
1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento,
descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que
entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou
diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para o convencimento do julgador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 9688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
2

DESPESAS COMPROVADAS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CANCELAMENTO
DA GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, devendo
ser cancelada a glosa das despesas que foram comprovadas por meio de
documentos hábeis. Ademais disso, para a dedutibilidade de despesas
referente a serviços prestados por terceiros é necessária a prova da efetiva
prestação dos serviços, que ocorreu no caso em análise.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Somente sujeitam-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas ou
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere. No caso em apreço
restaram devidamente comprovadas as operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários e na parte conhecida dar-lhe provimento, a fim de (i) rejeitar as preliminares
de nulidade e (ii) cancelar integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 9689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
3

Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por PROMON ENGENHARIA LTDA.
(contribuinte) e os responsáveis solidários CÍCERO VICTOR FRANCO FACCIOLLA, FÁBIO
BITTENCOURT RAMOS DE OLIVEIRA, FELIPE ALCEU AMOROSO LIMA, GILSON GALVÃO KRAUSE,
MOISES FALCO e PAULO MARTINHO DE ALMEIDA SOBREIRA, em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ01) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL e IRRF, acrescidos de multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, bem como de multa isolada no patamar de 50% e de
juros de mora, no valor total de R$ 8.246.288,70, referentes aos anos calendários de 2013 e 2014.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária dos diretores da empresa, os
senhores CÍCERO VICTOR FRANCO FACCIOLLA, FÁBIO BITTENCOURT RAMOS DE OLIVEIRA, FELIPE
ALCEU AMOROSO LIMA, GILSON GALVÃO KRAUSE, MOISES FALCO e PAULO MARTINHO DE
ALMEIDA SOBREIRA, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
3.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, nos termos do artigo 1o da Portaria RFB no 2.439/2010.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 9690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
4

Fl. 9691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
5

Fl. 9692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
6

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Tratam-se de autos de infração em face da pessoa jurídica PROMON ENGENHARIA LTDA - CNPJ no
61.095.923/0001-69 (doravante denominada de Promon), referentes aos anos de 2013 e 2014, para
a exigência de IRPJ, CSLL e IRRF, além de juros de mora, multas isoladas e multa qualificada,
conforme a seguir:

Fl. 9693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
7

Foram também incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis
solidários, nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN, os Senhores:
a) Gilson Galvão Krause, CPF no 492.812.757-91, com endereço na Av. Atlântica, 270, Apto 302, no
Bairro Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), CEP 22010-000. O senhor Gilson Galvão Krause
exerceu o cargo de Diretor Presidente da Promon no período de 15/09/2008 a 01/08/2013.
b) Paulo Martinho de Almeida Sobreira, CPF no 401.019.087-68, com endereço na Av. Epitácio
Pessoa, no 1.924, Apto 302, no Bairro Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), CEP 22411-072. O
senhor Paulo Martinho de Almeida Sobreira exerceu o cargo de Diretor da Promon no período de
15/09/2008 a 25/10/2013.
c) Moises Falco, CPF no 092.765.018-51, com endereço na Rua Pelotas, no 209, Apto 183, no Bairro
Vila Mariana, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04012-000. O senhor Moises Falco exerce o cargo de
Diretor da Promon desde 15/09/2008.
Fl. 9694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
8

d) Cícero Victor Franco Facciolla, CPF no 042.851.128-76, com endereço na Rua Apinajes, no 575,
Apto 102, no Bairro Perdizes, na cidade de São Paulo (SP), CEP 05017-000. O senhor Cícero Victor
Franco Facciola exerceu o cargo de Diretor da Promon no período de 15/12/2011 a 31/03/2016.
e) Felipe Alceu Amoroso Lima, CPF no 509.500.615-49, com endereço na Rua Fernandes de Abreu,
no 70, Apto 121, no Jardim Paulista, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04543-070. O senhor Felipe
Alceu Amoroso Lima exerce o cargo de Diretor Presidente da Promon desde o dia 01/08/2013.
f) Fábio Bittencourt Ramos de Oliveira, CPF no 182.140.328-22, com endereço na Av. Macuco, no 58,
Apto 91, Bairro Moema, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04523-000. O senhor Fábio Bittencourt
Ramos de Oliveira exerce o cargo de Diretor da Promon desde o dia 01/08/2013.
I – Breve introdução
O procedimento fiscal foi motivado pelo fato de a empresa Promon estar envolvida na operação
denominada “Lava Jato”, deflagrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ministério
Público Federal - MPF e Polícia Federal - PF, que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobrás,
envolvendo as maiores empreiteiras do país.
O Relatório Fiscal tratou dos procedimentos realizados e das infrações constatadas correspondentes
aos anos-calendário 2013 e 2014 relativos à pessoa jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda -
CNPJ 15.196.387/0001-70, que não teria prestado serviços para o Consórcio SPS, do qual a Promon
participou.
De acordo com o contrato de constituição do Consórcio SPS - CNPJ no 15.116.277/0001-51, verifica-
se que o mesmo teve por objeto a execução dos trabalhos caracterizados pela elaboração do projeto
executivo, fornecimento de equipamentos e materiais, construção civil, montagem eletromecânica,
comissionamento, assistência técnica à pré-operação, partida e operação assistida necessários à
implantação do empreendimento, caracterizado pelas Unidades de On Site, Off Site e interligações
do Projeto PLANSAL - Rota Cabiúnas - Ampliação do Terminal de Cabiúnas (TECAB) para a
Engenharia/IETEG/IECA da PETROBRAS. Neste caso a empresa Skanska é a líder e detém 33,40% do
consórcio, cabendo às outras duas participantes os seguintes percentuais: 33,30% para a Promon
Engenharia Ltda. - CNPJ no 61.095.923/0001-69 e 33,30% para a Toyo Setal Empreendimentos Ltda. -
CNPJ no 15.563.826/0001-36. Aqui deve ser registrado que a Toyo Setal Empreendimentos Ltda
passou a integrar o Consórcio SPS, tendo em vista que obteve a cessão da totalidade dos direitos da
SOG - Óleo e Gás S/A - CNPJ no 07.639.071/0001-88, formalizada por meio do 2o Termo Aditivo ao
Contrato de Constituição do Consórcio SPS, de 22/01/201314.
A Fiscalização abriu o Processo Administrativo no 15868.720017/2017-19 no sentido de
consubstanciar a Representação Fiscal para Fins Penais.
II – Do procedimento fiscal
Dos pagamentos feitos à WSA
Considerando-se que tanto a Promon como a empresa líder do Consórcio SPS (Skanska) teriam
apresentado praticamente os mesmos elementos para atendimento às intimações da fiscalização, a
análise registrada no Relatório Fiscal se deu nos elementos apresentados pela empresa líder
(Skanska).
Da análise da documentação apresentada pela Skanska, constatou-se a inexistência de elementos
comprobatórios da efetiva prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica pela pessoa
jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda ao Consórcio SPS. Vários dos elementos
Fl. 9695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
9

apresentados, ao contrário do que sustenta a Skanska, comprovariam a não prestação dos serviços
pela referida pessoa jurídica (WSA).
Do procedimento fiscal realizado na WSA
Procedimento fiscal realizado na pessoa jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda culminou
com Representação Fiscal para a Baixa de Ofício do seu CNPJ, com efeitos a partir da constituição da
empresa, ou seja, 14/03/2012.
No referido procedimento fiscal concluiu-se que a WSA:
1. Não dispõe de patrimônio próprio e não possui capacidade operacional necessários à realização
do seu objeto;
2. Inexiste de fato;
3. Não prestou serviços para o Consórcio SPS e outras empresas.
As razões da Fiscalização para tais conclusões, em síntese, seriam as seguintes:
1. Bastaria uma simples visualização da planilha fornecida pela Skanska para verificar que nela não
está listado nenhum funcionário técnico de tubulação com qualificação para inspeção ou qualquer
outro técnico com data de admissão no ano de 2012. Seria de se entranhar que uma empresa
especializada em qualidade não tinha nenhum técnico contratado desde o início de sua constituição
(28/02/2012) até a data da formalização do contrato de prestação de serviços (12/11/2012);
2. Dentre os diversos funcionários listados na referida planilha com o cargo "Técnico", teria se
verificado que a primeira contratação de um funcionário técnico ocorreu em 20/05/2013 (Marcos
Elias Moreira Menezes - Técnico de Elétrica sem qualificação para inspeção);
3. Todos os demais funcionários listados como técnicos foram admitidos em datas posteriores a
20/05/2013. No entanto, os pagamentos para a WSA começaram a ser feitos a partir de 15/02/2013.
Até o dia 08/05/2013 foram feitos seis pagamentos no valor total de R$ 633.299,56;
4. No Boletim de Medição no 02 constariam valores devidos para inspetor de soldagem, inspetor de
ensaios não destrutivos - ultrassom nível 2, inspetor ensaios não destrutivos - teste de
estanqueidade, inspetor de pintura industrial nível 1. O Relatório Fiscal indaga quais foram os
inspetores (funcionários da WSA) que realizaram os serviços no período de 26/01/2013 a
25/02/2013, uma vez que somente a partir de 20/05/2013 a WSA contratou funcionário técnico. A
Autoridade Fiscal observou ainda que no referido boletim não consta nenhuma assinatura de
representante da WSA;
5. Empresa especializada em qualidade, com vasto número de funcionários especializados, emitindo
nota fiscal, preenchida de forma manuscrita, em dezembro de 2013. Bastaria verificar na referida
nota fiscal que consta como data limite para utilização o dia 30/11/2013. Não foi somente esta nota
fiscal que foi emitida após a data limite. No ano-calendário de 2014 também houve emissões de
notas fiscais, preenchidas de forma manuscrita, em datas posteriores à data limite (30/11/2013).
Observou ainda a Autoridade Fiscal que em nenhuma das notas fiscais consta a declaração de que os
serviços foram prestados;
6. No procedimento fiscal, foram consultadas as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ da WSA dos anos-calendário de 2012 e 2013 e verificou-se que nelas não foram
declarados valores correspondentes a receitas em nenhum dos trimestres;
Fl. 9696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
10

7. No contrato de constituição da WSA, onde consta que está localizada no município de Maripá de
Minas (MG), suposta prestadora de serviços no município de Macaé (RJ) apenas para o Consórcio
SPS, consta como sócio administrador o Sr. Eduardo de Oliveira Freitas Filho, residente no município
de Porto Alegre (RS). O Relatório Fiscal indaga quem seria Eduardo de Oliveira Freitas Filho. O Sr.
Eduardo de Oliveira Freitas Filho seria velho conhecido no âmbito da Operação Lava Jato. Tal pessoa
também consta como sócio administrador da pessoa jurídica Freitas Filho Construções Ltda – ME -
CNPJ 05.882.205/0001-61, antiga Sul Brasil Construções Ltda - ME, também uma "noteira" velha
conhecida no âmbito da Operação Lava Jato. Não foi só para o Consórcio SPS que Eduardo de
Oliveira Freitas Filho utilizou pessoas jurídicas das quais figura como sócio administrador (Freitas
Filho, antiga Sul Brasil e WSA) para operacionalizar o pagamento de propinas. Em 24/07/2015, o
Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra treze pessoas ligadas às operações
do Grupo Odebrecht na Petrobras pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva
e lavagem de dinheiro nacional e internacional. Segundo a denúncia, no período entre 2004 e 2014,
executivos do Grupo Odebrecht lavaram dinheiro por meio de operadores financeiros para repassar
os valores a então diretores da Petrobras, que os destinavam a grupos políticos responsáveis pela
indicação das diretorias corrompidas para direcionar as licitações às empresas integrantes do cartel.
A ação penal recebeu o no 5036528-23.2015.404.7000. Na denúncia oferecida pelo MPF referente à
mencionada ação penal, há a descrição da participação de Eduardo Freitas Filho, representante da
pessoa jurídica Freitas Filho Construções Ltda, antiga Sul Brasil Construções Ltda - ME, de forma
detalhada no esquema criminoso da Lava Jato.
8. O procedimento fiscal realizado na WSA está descrito de forma detalhada na Representação Fiscal
para Baixa de Ofício de CNPJ, que integra o processo administrativo no 15868.720082/2016-55.
II.1 – Das infrações apuradas
Custos não comprovados / não necessários
Os custos não comprovados relativos aos pagamentos feitos pelo Consórcio SPS para a pessoa
jurídica WSA, que não lhe teria prestado serviços, conforme apontado nos tópicos "7", "7.1" e "7.2"
do Relatório Fiscal foram glosados e, consequentemente, adicionados ao Lucro Líquido, para a
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
IRRF sobre pagamento sem causa / operação não comprovada
A legislação determina que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a
sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove
mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, o qual é o fundamento legal do art. 674 do RIR/99
A análise dos fatos pela auditoria, ao fim, resultou no enquadramento pelo pagamento sem causa,
considerando que tal infração pode ser inquinada pela fraude contratual da falsa causa motivadora
dos pagamentos.
Da concomitância do pagamento sem causa e da glosa de custos e despesas não comprovados
No entendimento da Fiscalização, não há que se dizer da existência de bis in idem, quando aplicadas
as duas infrações em conjunto. Isto porque aqui não temos apenas um fato gerador a significar que
os dois tributos (IRPJ e IRRF) teriam mesmas bases de cálculo ou fatos geradores. Em primeira
análise, os fatos geradores do imposto de renda da pessoa jurídica e do imposto retido na fonte são
Fl. 9697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
11

distintos. O primeiro trata-se do imposto sobre o lucro líquido contábil ajustado (art. 247 do RIR/99),
enquanto o imposto retido na fonte tem como fato gerador o pagamento.
Também entende a Fiscalização que os fatos econômicos não são os mesmos, pois no IRRF o
pagamento gera a obrigação tributária, enquanto que no IRPJ a escrituração contábil do custo ou da
despesa é quem afeta a apuração do lucro real. Destarte, inexistiria a incompatibilidade da
tributação em duplicidade decorrente do mesmo fato, pois não deve ser confundida a apropriação
do custo ou da despesa com seus pagamentos.
Da multa isolada
A legislação determina que nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, das pessoas
jurídicas que optaram pelo recolhimento do IRPJ e CSLL mensal por estimativa com base em
balancetes mensais de suspensão ou redução, que deixarem de efetuar o pagamento mensal da
totalidade dos valores a serem apurados, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido.
Da qualificação da multa de ofício
A Multa de Ofício foi em percentual qualificado, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07, uma vez que foi constatada a ocorrência da
conduta prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
II.2 – Da sujeição passiva solidária
Assevera a fiscalização que a evidenciada prática de infração à lei, na forma de sonegação, fraude e
conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, motivou a responsabilização, pelos
créditos tributários ora lançados, de forma solidária com o Sujeito Passivo Promon, dos
anteriormente citados Sujeitos Passivos (Responsáveis).
Consta no auto de infração a motivação com base no artigo 135, III, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
III – Da impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal, em 20/03/2017 (Aviso de Recebimento
– AR à fl. 621).
O Responsável Solidário CÍCERO VICTOR FRANCO FACCIOLLA foi cientificado do lançamento por via
postal, em 20/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 628).
O Responsável Solidário FELIPE ALCEU AMOROSO LIMA foi cientificado do lançamento por via postal,
em 20/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 635).
O Responsável Solidário FÁBIO BITTENCOUT RAMOS DE OLIVEIRA foi cientificado do lançamento por
via postal, em 20/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 642).
O Responsável Solidário GILSON GALVÃO KRAUSE foi cientificado do lançamento por via postal, em
22/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 649).
Fl. 9698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
12

O Responsável Solidário MOISES FALCO foi cientificado do lançamento por via postal, em
20/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 656).
O Responsável Solidário PAULO MARTINHO DE ALMEIDA SOBREIRA foi cientificado do lançamento
por via postal, em 20/03/2017 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 663).
A Contribuinte e responsáveis solidários, apresentaram, em 18/04/2017, três impugnações
conjuntas: IRPJ (fls. 669 a 704), CSLL (fls. 706 a 713) e IRRF (fls. 715 a 723) com as seguintes
alegações:
III.1 – Do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Alega a defesa que tanto os executivos da PETROBRAS, da área de Abastecimento (Paulo Roberto
Costa) e da Área de Serviços (Pedro Barusco), que supostamente seriam os beneficiários da propina,
quanto os “operadores” Alberto Youssef e Júlio Camargo teriam afirmado que a Promon não pagava
propina.
A Promon, desde a sua constituição, em 1960, prestaria serviços à Petrobras sem qualquer cobrança
ou pagamento de propina, unicamente em função de sua destacada competência técnica - fato que
teria sido reconhecido pelos próprios delatores citados.
A WSA teria prestado os serviços
Se o Relatório Fiscal admite que a WSA passou a ter técnicos a partir de maio de 2013, seria
descabida a autuação referente a período posterior.
Não seria verdade que o primeiro técnico só tenha sido contratado em maio de 2013. Haveria
técnicos que teriam sido contratados pela WSA entre novembro de 2012 e maio de 2013 e que não
constaram da planilha apresentada pela Skanska, talvez por não ter tido tempo hábil para localizar a
documentação comprobatória, o que estaria sendo feito na presente manifestação. A Impugnante
estaria apresentando em anexo uma nova planilha (DOC. 5) contendo a lista completa dos
profissionais da WSA alocados aos serviços prestados ao Consórcio SPS, listando adicionalmente a
informação quanto a qual Boletim de Medição mede o trabalho do profissional, o CPF do
profissional, data de admissão, data de demissão, se ajuizou ou não reclamação trabalhista, data de
protocolo da carta de apresentação à Petrobras, no da carta de apresentação, se o profissional assina
ou não Termo de Inspeção, além de outras observações quando cabíveis, informações que,
acompanhadas da documentação que as respalda anexadas à presente Impugnação, comprovariam
a efetiva prestação de serviços pela WSA durante todo o período do contrato.
Com relação à progressiva contratação de profissionais pela WSA, no entendimento da defesa, uma
empresa de controle de qualidade necessita de profissionais com qualificações diferentes, cada uma
delas adequada ao tipo de serviço cuja qualidade vai ser aferida. Seria perfeitamente natural,
portanto, que os profissionais adequados a avaliar os serviços prestados pelo consórcio à
PETROBRAS só fossem admitidos depois de contratação da WSA pelo consórcio. Ademais, algumas
inspeções seriam pontuais, feitas por especialistas, que atuam esporadicamente. Esse tipo de
profissional é geralmente autônomo, prestando serviços a mais de uma empresa. Outro ponto que o
Relatório Fiscal teria desconsiderado é que a WSA podia usar tanto profissionais admitidos como
empregados como autônomos, bem como subcontratar outra empresa, como previsto na cláusula
2.13 do contrato.
A Impugnante estaria anexando cópias de cartas de apresentação dos profissionais da WSA
entregues à PETROBRAS (DOC. 6), sem cuja autorização o seu ingresso no local dos serviços não era
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
13

admitido, incluindo as cartas entregues em 14/11/2012 e em 16/11/2012, em que são indicadas as
atividades técnicas de cada um deles.
A Impugnante teria obtido cópia da folha de pagamento da WSA de novembro de 2012 até
dezembro 2014 (exceto em relação aos meses de janeiro e maio de 2014), além da GFIP de março de
2013 (DOC. 7 e DOC. 8). Poder-se-ia verificar por esses documentos, dos quais constam as datas de
admissão dos profissionais da WSA, uma listagem de empregados da WSA que estavam em atividade
entre o período de novembro de 2012 a 20 de maio de 2013, período em relação ao qual a
fiscalização alega que a WSA não teria técnicos contratados.
Outra prova de que a WSA possuía profissionais trabalhando para o consórcio SPS, inclusive antes de
20/05/2013, seriam as 22 (vinte e duas) reclamações trabalhistas ajuizadas contra ela (DOC. 9), WSA,
e as empresas integrantes do consórcio SPS, dentre elas a Impugnante, sob a alegação de que todas
seriam solidariamente responsáveis pelos direitos trabalhistas reclamados em tais ações.
Estariam sendo anexados a título exemplificativo alguns relatórios de inspeções subscritos por
funcionários da WSA e pelos da PETROBRAS que os fiscalizavam, assim como por profissionais do
consórcio SPS (DOC. 11) (ao menos um assinado por cada profissional, já que se tratam de mais de
10.000 Termos de Inspeção emitidos), referentes a atividades executadas entre 2012 a 2014, sendo
que todos os relatórios referentes ao ano de 2013 teriam sido fornecidos à fiscalização em
cumprimento ao Termo de Intimação no 16, emitido em 16 de junho de 2016.
Com relação à imputação de falta de assinatura da WSA no Boletim n° 02, alega a Impugnante que a
WSA enviava um Boletim de Medição para aprovação do consórcio, por ela devidamente assinado, e,
após a aprovação dos serviços, o consórcio emitia o Boletim de Medição final, devidamente assinado
pelo consórcio. A Impugnante estaria juntando o Boletim de Medição no 02 citado pela Fiscalização,
contendo a assinatura da WSA (DOC. 12).
Prossegue a defesa buscando explicar o objetivo de contratar a WSA, alegando que, a princípio,
pensava-se em utilizar profissionais a serem admitidos pelo próprio consórcio. Depois optou-se pela
contratação de uma empresa. Após cuidadosa licitação, da qual teriam participado também várias
empresas do ramo (KOENDE, SOLDAMASTER, RAIO, BRASTEC, PETROQUALI e GERALTEC). A WSA
teria sido a escolhida. A proposta técnica (DOC. 13) por ela apresentada, minuciosa quanto aos
serviços e carga horária demandada (item 2.5 do DOC. 13), seria plenamente satisfatória e as
condições econômicas para a contratação seriam vantajosas. As razões para a escolha estariam
expostas nos e-mails trocados na ocasião (novembro de 2012) entre as empresas participantes do
consórcio, dentre as quais a Impugnante (DOC.14). Além disso, teria sido submetida pelo Consórcio à
PETROBRAS autorização para tal subcontratação, consoante carta CT-SPS/PN-2012/194, datada de
23.11.2012 e recebida pela PETROBRAS em 26.11.2012 (DOC. 15).
Nas palavras da defesa, muito embora tenha apresentado bom desempenho do ponto de vista
técnico, a WSA revelou-se uma empresa desorganizada, relaxada no cumprimento de suas
obrigações tributárias e trabalhistas. As 22 reclamações trabalhistas, aludidas acima (DOC. 9),
alcançam o valor global de R$ 1.562.190,92 e seriam um enorme transtorno para as consorciadas,
que seriam obrigadas a se defender em juízo. Seria evidente que uma empresa cuja única função
fosse servir de biombo ao pagamento de propina a diretores da PETROBRAS não teria tantos e tão
caros empregados.
A multa qualificada
Não haveria documentos inidôneos, nem históricos contábeis falsos. As Autoridades Fiscais não
teriam apontado qualquer prova de que os diretores da Impugnante citados ou qualquer de seus
Fl. 9700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
14

funcionários tivesse conhecimento de qualquer "inidoneidade dos pagamentos realizados e da
consequência tributária na apuração dos tributos devidos".
A autuação careceria de precisão nos conceitos jurídicos aplicados, efetuaria uma múltipla,
simultânea e totalmente infundada capitulação de ilícitos tributários como meio de buscar
justificativa para a aplicação da multa qualificada. Segundo o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
9.430/96, a multa de 75%, prevista no inciso I do caput, é dobrada nas hipóteses de que tratam os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
A sonegação, fraude e conluio são coisas diferentes. Para o auto, contudo, as três infrações teriam
ocorrido, o que seria impossível.
Não haveria na Autuação uma só prova de dolo da Impugnante ou de seus diretores e profissionais,
que sempre teriam agido com total boa-fé, não se configurando, portanto, a hipótese da aplicação
da multa de ofício.
A multa isolada
No entendimento da defesa, esse tópico do auto de infração descabe, uma vez que era legítimo à
Contribuinte deduzir as despesas glosadas. Além disso, ainda que não fosse cabível essa dedução,
não seria admissível a aplicação de multa isolada, pois implicaria em dupla penalidade para a mesma
infração. O não pagamento do imposto sobre essas despesas estaria sendo duplamente apenado:
com multa inconstitucional de 150% e com a multa isolada de 50%.
Ademais, a soma das duas multas aplicadas chegaria a percentual que caracterizaria confisco.
Os diretores
O artigo 135, III, do CTN seria inaplicável por várias razões. A primeira delas seria que sua aplicação
está condicionada a que seja indicado o ato que se enquadre no caput, praticado por cada diretor,
ou seja, ato praticado com excesso de poderes, violação à lei, contrato social ou estatutos, não
bastando que haja, por hipótese, eventual impontualidade no recolhimento da obrigação tributária,
vez que esta é de responsabilidade da pessoa jurídica, não do administrador. Não teria cabimento,
ainda que atos de tal natureza tivessem ocorrido, envolver diretores que não teriam deles
participado. O auto não indicaria, com relação a quaisquer dos diretores, qual teria sido o ato capaz
de deflagrar a aplicação do dispositivo transcrito.
No entendimento da defesa, o dolo e o intuito de deixar de pagar tributo não estaria configurado no
caso. Ainda que a infração descrita no auto houvesse ocorrido, o seu objetivo não teria sido o de
deixar de pagar tributo.
Outra razão pela qual descaberia a autuação, estaria em que os casos de responsabilidade solidária
seriam apenas os previstos no artigo 134 do CTN e nenhum deles alcançaria administradores de
pessoa jurídica. A responsabilidade de que trata o artigo 135 não seria solidária em relação ao
contribuinte, mas exclusiva, ou seja, ela substituiria e, portanto, excluiria a do contribuinte.
Por fim, alega a defesa que teriam sido atribuídas a diretores responsabilidades por fatos ocorridos
quando não estavam no exercício de seus mandatos. Os diretores Felipe Alceu de Amoroso Lima e
Fábio Bittencourt Ramos de Oliveira teriam sido eleitos em 01/08/2013, não podendo ser
responsabilizados por ocorrências anteriores a tal data. Já os diretores Gilson Gaivão Krause e Paulo
Martinho de Almeida Sobreiro teriam deixado os seus cargos na referida data, não se justificando
responsabilizá-los por eventos posteriores.
Dos pedidos da defesa
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
15

Caso se deseje ter acesso aos arquivos de videoconferência transcritos na Impugnação, a Promon
poderia apresentar um CD contendo os arquivos para upload (ou manutenção em cofre da
Delegacia), sempre observando a necessidade de tratamento sigiloso desses arquivos, dado que o
Processo na CGU tramita em sigilo.
III.2 – Da Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL
A base de cálculo da CSLL
A base de cálculo do IRPJ não seria a mesma da CSLL e despesas indedutíveis no cálculo IRPJ são
dedutíveis no da CSLL.
Os pagamentos glosados pelo auto de infração não se enquadrariam em qualquer dos itens previstos
no artigo 13 da Lei 9.249/95 (despesas indedutíveis no cálculo da CSLL) e mesmo se fossem
indedutíveis na determinação do lucro real, seriam dedutíveis na base de cálculo da CSLL.
Despesas glosadas - multas - diretores
No presente tópico, pelas mesmas razões pelas quais seria improcedente o auto de infração relativo
ao IRPJ, também o seria no auto relativo à CSLL.
III.3 – Do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
As hipóteses previstas no artigo 674 do RIR/99
No mérito, inicialmente alega a defesa que estaria demonstrado na impugnação ao auto de infração
relativo ao IRPJ que os pagamentos seriam dedutíveis.
Por outro lado, mesmo que os pagamentos glosados fossem indedutíveis, não se poderia concluir
terem sido feitos a beneficiário não identificado, hipótese prevista no artigo 674 do RIR/99. Os
beneficiários dos pagamentos estariam identificados e, sobre todos os pagamentos, teria havido a
retenção prescrita na legislação (art. 647 RIR/99) e seu respectivo recolhimento.
Também não teria havido infração ao parágrafo 1° do artigo 674 do RIR/99, que estende a regra do
caput aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A hipótese de que trata esse dispositivo seria a de que não tenha sido "comprovada a operação ou a
sua causa”. No entendimento da defesa, essa comprovação teria sido feita.
Estariam no processo notas fiscais emitidas por todas as empresas beneficiárias dos pagamentos e
os respectivos comprovantes de pagamento (ANEXO 18). Assim, não haveria dúvida de que os
pagamentos ocorreram. Também a causa da operação seria conhecida: os contratos com as
referidas empresas. A destinação que possa ter sido dada por elas aos recursos oriundos dos
contratos seria uma questão diversa, sem qualquer efeito tributário imponível à Impugnante.
O auto de infração estaria aplicando o artigo 674 do RIR/99 e seu parágrafo 1o como se ele
estabelecesse uma penalidade. O objetivo desse dispositivo, contudo, não seria esse, mas sim o de
possibilitar a cobrança do tributo quando o fisco não tenha meios de localizar o sujeito passivo.
Alega ainda a defesa, citando julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, se a despesa é
considerada indedutível, não se aplica a ela a retenção na fonte prevista no art. 674 do RIR/99.
A Contribuinte entende que o auto de infração sequer deduziu o imposto retido na fonte nos
pagamentos em questão.
A multa qualificada e os diretores
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
16

No presente tópico, a defesa aponta a impugnação ao auto de infração relativo ao IRPJ para alegar
que não se justificaria a multa qualificada, nem o envolvimento dos Diretores.
IV – Do pedido de perícia
Ao final de cada uma das três impugnações, a defesa pede a realização de perícia técnica de
engenharia, e, para tanto, indica perito e formula quesitos.
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/BSB (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 6432/6459, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária de todos os diretores, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Quanto ao direito do Fisco de constituir a multa isolada, tal sanção resulta sempre de procedimento
de ofício, a ela não se aplicando o art. 150, § 4o, do CTN, mas, por via de consequência, a regra
decadencial do art. 173, inciso I, do mesmo CTN.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das
estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a
multa de ofício sobre o imposto devido apurado no encerramento do período. A multa exigida
isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas mensais é de natureza diversa da multa
proporcional incidente sobre a insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, no regime do lucro real anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
A simples glosa de despesa, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício. Para a
qualificação da multa é necessário que o procedimento do contribuinte ultrapasse a conduta
objetiva descrita no tipo tributário e caracterize o dolo. No caso dos autos, restou demonstrada a
criação de despesas fictícias de forma deliberada, organizada, meticulosa e reiterada, com o intuito
de pagamento de propinas ou, eufemisticamente, “vantagens indevidas”, a agentes públicos para
assegurar a participação em licitações promovidas pela Petrobrás e, desse modo, contribuiu para
fraudá-las.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do artigo 135 do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o representante, mesmo que
de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo, isto não exclui a contribuinte da
responsabilidade dos tributos e multas apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
17

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO.
Todas as questões suscitadas pela defesa devem ser apreciadas à luz da estrita legalidade, sendo
defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se acerca de argüições sobre pretensa
inobservância de princípios constitucionais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia com o intuito de produzir provas
que deveriam ser apresentadas na impugnação ou quando vise transferir a terceiro a decisão de
competência da autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para a dedutibilidade de despesas referente a serviços prestados por terceiros, não é suficiente a
simples apresentação de nota fiscal. É necessária a prova da efetiva prestação dos serviços; na falta
dessa, os valores correspondentes deixam de ser dedutíveis para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na
decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTOS. OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, quaisquer pagamentos efetuados ou recurso entregue, pela pessoa jurídica, a terceiro,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
7.
Inconformados com o v. acórdão os Recorrentes interpuseram recurso. A
contribuinte juntou aos autos o Recurso Voluntário de fls. 6507/6545, arguindo, em síntese, que:
i.
Preliminar: “CERCEAMENTO DO DIREITO E DEFESA E NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA”, afirma que:
“(...) O que se lê na passagem acima transcrita é uma sucessão de absurdos. A
prova pericial foi requerida para elucidar questões de fato e não questões de
direito, já que toda a extensa documentação comprobatória da prestação dos
serviços apresentada à fiscalização não foi analisada. E tampouco foi requerida
para substituir o julgador pelo perito, mas para que, no julgamento, os fatos
realmente ocorridos fossem levados em conta, o que lamentavelmente não
aconteceu (...)”;
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
18

“(...) Como se verifica pela leitura dos quesitos, a finalidade da perícia era
provar que os serviços para os quais a WSA foi contratada foram efetivamente
prestados. Obviamente esta não é de uma questão de direito. E de que modo o
esclarecimento dessa matéria invadiria a competência do julgador? O que se lê
na decisão recorrida evidencia, isto sim, a parcialidade do julgador, que
considera subtração de seus poderes a comprovação de que a WSA prestou os
serviços contratados (...)”;
“(...) E pior, embora tenha sido reconhecido, na decisão recorrida, que "a defesa
apresentou vasta documentação no sentido refutar o Relatório Fiscal quanto ao
quadro de empregados da WSA", os documentos apresentados não foram
apreciados, em razão do que teria constado, pasme-se, do próprio Relatório
Fiscal! Ora, por mais essa razão, evidente o cerceamento ao direito de defesa e
a nulidade da decisão recorrida (art. 59, II, do Decreto 70.235112). Ou seja, a
simples lavratura do auto de infração, no entendimento da DRJ, passou a criar
uma presunção absoluta de que o contribuinte autuado é devedor,
desconsiderando-se todas as provas em contrário apresentadas, o que é
claramente inconstitucional e ilegal (...)”;
“(...) Impõe-se, portanto, seja anulada a decisão recorrida (art. 59, II, do Decreto
70.235R2), para que uma nova decisão seja proferida após a realização da
perícia (...)”;
ii.
Mérito: “A PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS PELA WSA”, afirma que:
“(...) É inteiramente desprovido de fundamento o que se lê, tanto no Relatório
Fiscal, quanto na decisão recorrida, no sentido de que a WSA não teria prestado
serviço algum ao Consórcio SPS e que os pagamentos a ela feitos seriam, em
realidade, destinados a repasse de propinas a diretores da Petrobrás. Essas
afirmações do Relatório Fiscal e da decisão recorrida não apenas não estão
amparadas em prova alguma, como desconsideram milhares de documentos
comprobatórios da prestação dos serviços apresentados pela PROMON (...)”;
“(...) Reitere-se que a Promon junto com a resposta de fls. 291/348 entregou um
pendrive para a fiscalização contendo mais de 10.000 termos de Inspeção
assinados por profissionais da WSA, do consórcio SPS e da Petrobras,
comprovantes de contratação dos empregados pela WSA, pedidos de
autorização à Petrobras para a entrada de profissionais da WSA na planta,
fotos dos profissionais da WSA devidamente uniformizados durante trabalhos
de inspeção na planta, Boletins de Medição, Notas Fiscais, etc. Apenas para se
ter uma ideia da quantidade de documentos apresentados à fiscalização que
foram completamente ignorados, somente o índice dos documentos
apresentados em resposta ao termo de fiscalização n° 16 tem 50 páginas.
Assim, as afirmações do Relatório Fiscal e da decisão recorrida não passam de
ilações, a partir de premissas equivocadas que nem de longe justificam as
conclusões extraídas (...)”;
“(...) Para que se tenha uma ideia da ligeireza com que o assunto foi tratado,
basta ver que no Relatório Fiscal está expressamente consignado que, "por uma
Fl. 9705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
19

questão
de
economia
processual",
os
documentos
comprobatórios
apresentados pela PROMON não foram apreciados, pois seriam "praticamente
idênticos" aos provindos da SKANSKA. Lê-se a fls. 30 do Relatório Fiscal (...)”;
“(...) Como, porém, afirmar que os documentos apresentados pelas duas
empresas são "praticamente idênticos", se os que vieram da Promon foram
postos de lado? E, se são "praticamente," não são exatamente idênticos. A
diferença -- que de fato existe, já que a documentação apresentada pela
PROMON é mais completa que aquela apresentada pela SKANSKA -- não seria
relevante? A recusa da fiscalização de examinar os documentos fornecidos pela
PROMON é, por si só, suficiente para jogar por terra o auto de infração,
independentemente de qualquer outra consideração (...)”;
“(...) A tudo isso se soma que, com relação ao ano de 2014, também alcançado
pela autuação, nada foi examinado pela fiscalização. A única informação
solicitada, como se verifica pelo Termo de Intimação Fiscal n° 18 emitido em 11
de janeiro de 2017, foi uma planilha com os pagamentos feitos à WSA. Não
houve a menor preocupação em verificar as atividades por ela desenvolvidas no
referido ano. Não foram pedidas notas fiscais, nem termos de inspeção, nem
relação de técnicos, nada! Tudo o que a fiscalização queria era calcular o valor
a lançar, sem a menor preocupação em saber se era devido ou não (...)”;
“(...) Primeiramente, se o Relatório Fiscal admite que a WSA passou a ter
técnicos a partir de maio de 2013, como entender que a autuação houvesse
também abrangido o período posterior a essa data? E depois, de toda forma,
não é verdade que o primeiro técnico só tenha sido contratado em maio de
2013, como se afirma no Relatório Fiscal. Há técnicos que foram contratados
pela WSA entre novembro de 2012 e maio de 2013 e que não constaram da
planilha apresentada pela Skanska, talvez por falta de tempo hábil para
localizar a documentação comprobatória, o que foi feito na impugnação
apresentada pela PROMON (...)”;
“(...) Em anexo à sua impugnação, a PROMON apresentou uma nova planilha
(fls. 764 dos autos) contendo a lista completa dos profissionais da WSA
alocados aos serviços prestados ao Consórcio SPS, indicando, adicionalmente,
qual Boletim de Medição mediu o trabalho de cada profissional, o seu CPF, data
de admissão, data de demissão, se ajuizou ou não reclamação trabalhista
contra a WSA, o consórcio e as consorciadas, data de protocolo da carta de
apresentação do profissional à Petrobras, n° da carta de apresentação, se o
profissional assina ou não Termos de Inspeção, além de outras observações
quando cabíveis. Essas informações que, acompanhadas da documentação que
as respalda, foram anexadas à impugnação da PROMON, comprovam
cabalmente a efetiva prestação de serviços pela WSA durante todo o período do
contrato (...)”;
“(...) Com relação à progressiva contratação de profissionais pela WSA, uma
empresa de controle de qualidade necessita de profissionais com qualificações
diferentes, cada uma delas adequada ao tipo de serviço cuja qualidade vai ser
Fl. 9706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
20

aferida, tipo de certificações exigidas por normas técnicas, etc. É perfeitamente
natural, portanto, que os profissionais adequados a inspecionar os serviços
prestados pelo consórcio SPS à PETROBRAS só fossem admitidos depois de
contratação da WSA pelo consórcio e fossem contratados ao longo do contrato,
conforme a demanda. Os serviços de montagem industrial da planta, objeto das
inspeções de qualidade executadas pela WSA (inspeções de soldagem,
ultrassom, estanqueidade, de testes, de equipamentos, de elétrica, etc),
começam em pequena escala e vão aumentando conforme o andamento da
obra, razão pela qual a WSA não precisaria ter todos os técnicos contratados
desde o início. Ademais, algumas inspeções são pontuais, feitas por
especialistas muitas vezes dotados de certificações específicas, que atuam
esporadicamente. Esse tipo de profissional é geralmente autônomo, e presta
serviços a mais de uma empresa, de forma que o fato de não ser empregado
contratado em regime CLT não significa que não tenha prestado serviços (...)”;
“(...) Há vários funcionários técnicos contratados antes dessa data. Para
comprovar que essa é a realidade, a Promon anexou à sua impugnação cópias
das cartas de apresentação dos profissionais da WSA entregues à PETROBRAS
(fls. 831 até 901), sem cuja autorização o seu ingresso no local dos serviços não
era admitido, incluindo as cartas entregues em 14/11/2012 (fls. 890) e em
16/11/2012 (fls. 874) em que são indicadas as atividades técnicas que seriam
desenvolvidas por cada um deles (...)”;
“(...) A Promon obteve ainda cópia das folhas de pagamento da WSA de
novembro de 2012 até dezembro 2014 (exceto em relação aos meses de janeiro
e maio de 2014), além da GFIP de março de 2013 (fls. 902 até 1.197). Como se
verifica por esses documentos, dos quais constam as datas de admissão de
todos os empregados contratados até então, os seguintes empregados da WSA
estavam em atividade entre o período de novembro de 2012 a 20 de maio de
2013, período em relação ao qual a fiscalização alega que a WSA não teria
técnicos contratados (...)”;
“(...) Outra prova inequívoca da prestação de serviços e da contratação de
profissionais pela WSA, incluindo período anterior a 20/05/2013, são as cartas
enviadas mensalmente pelo consórcio SPS à Petrobras encaminhando
documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas,
previdenciárias e contratuais pelo consórcio e as diversas subcontratadas (como
Declaração do Contador, GPS — Guia da Previdência Social (SISPAG), GRF —
Guia de recolhimento FGTS (SISPAG), Protocolo de Envio Conectividade Social,
Relatórios GFIP/SEFIP, Relação de Funcionários Alocados na obra, Folha de
Pagamento e Resumo, Plano de Assistência Médica, Plano de Assistência
Odontológica, Plano de Assistência Seguro de Vida). Especificamente quanto à
subcontratada WSA, as cartas (DOCS. 1 e 2)2 são as relacionadas no Anexo 1 do
presente recurso (...)”;
“(...) Portanto, além dos milhares de Termos de Inspeção firmados por
profissionais da WSA, que comprovam de forma definitiva a prestação dos
serviços contratados, se o consórcio SPS pedia aprovação da Petrobras para
Fl. 9707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
21

cada profissional da WSA alocado aos serviços, se o consórcio encaminhava
mensalmente à Petrobras a relação dos profissionais alocados à obra e a
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias pela WSA, incluindo contratação de plano de saúde,
odontológico e seguro de vida para seus profissionais, termos de rescisão de
contratos de trabalho da WSA, como é possível alegar que a WSA não prestou
serviços ao consórcio SPS? (...)”;
“(...) Outra prova inequívoca de que a WSA possuía profissionais trabalhando
para o consórcio SPS, inclusive antes de 20/05/2013, são as já 30 (trinta)
reclamações trabalhistas ajuizadas contra ela, WSA, e as empresas integrantes
do consórcio SPS, dentre elas a PROMON, sob a alegação de que todas seriam
solidariamente responsáveis pelos direitos trabalhistas reclamados em tais
ações durante o período em que trabalharam pela WSA em razão do contrato
celebrado com o consórcio SPS. Das 30 reclamações trabalhistas, 22 (vinte e
duas) já haviam sido apresentadas junto à Impugnação (fls. 1.198 até 6.311), e
08 (oito) foram ajuizadas após a apresentação da defesa e estão anexadas ao
presente (DOC. 3 a 6). Apenas a título exemplificativo (...)”;
“(...) Foram também apresentados durante a fase de fiscalização mais de
10.000 Relatórios de Inspeção emitidos por inspetores da WSA (fls. 291 a 348),
em cumprimento ao Termo de Intimação n° 16, emitido em 16 de junho de
2016, que foram completamente desconsiderados pela Fiscalização. Os
Relatórios de Inspeção (entregues em pendrive junto com a resposta da Promon
ao Termo 16) são subscritos por funcionários da WSA e pelos da PETROBRAS
que os fiscalizavam, assim como por profissionais do consórcio SPS. Foram
novamente apresentados com a Impugnação dezenas de Relatórios de
Inspeção, a título exemplificativo (fls. 6.312 a 6.389), alguns deles contendo,
inclusive, fotos dos profissionais da WSA executando os serviços, que foram
igualmente desconsiderados pela decisão ora recorrida (...)”;
“(...) No que se refere à alegação constante do Relatório Fiscal de que haveria a
"falta de assinatura" da WSA no Boletim de Medição número 02, a PROMON
esclarece que, assim como todos os demais fornecedores do consórcio SPS, a
WSA enviava os boletins de medição ao consórcio para serem aprovados,
emitidos em seu papel timbrado e devidamente assinados. Após a aprovação, o
boletim era formalizado e emitido pelo consórcio, no papel timbrado do
consórcio, que o assinava e enviava à WSA, para que emitisse os documentos de
cobrança. A PROMON apresentou com sua impugnação tanto o Boletim n°2.
emitido e assinado pela WSA, e submetido ao consórcio para aprovação,
quanto o Boletim de Medição n°2 já emitido definitivamente pelo consórcio
após sua aprovação, e assinado pelo consórcio (fls. 6.391 até 6.393). Não há,
portanto, que se falar em irregularidade pela falta de assinatura da WSA no
Boletim emitido pelo consórcio, em especial no caso do Boletim n° 02, que foi
integralmente aprovado pelo consórcio e que, portanto, reflete os mesmos
serviços apontados no Boletim de Medição assinado pela WSA e submetido ao
consórcio para aprovação (fls. 6.394 a 6.395) (...)”;
Fl. 9708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
22

“(...) O Relatório Fiscal segue adiante, estranhando que algumas notas fiscais da
WSA tenham sido preenchidas manualmente. Isso, por acaso, as invalida? É
possível a partir disso concluir que nenhum serviço tenha sido prestado e que os
valores por ela cobrados teriam sido repassados a diretores da PETROBRAS?
Qual o vínculo entre tal premissa e a conclusão extraída pela fiscalização?
Resposta: nenhum. Ademais, o município onde se localiza a sede a WSA
somente regulamentou a utilização a Nota Fiscal eletrônica em 02/03/2015,
através do Decreto n° 032, tornando-a obrigatória a partir de 10/04/2015,
muito depois, portanto, das datas em que as notas fiscais questionadas pela
fiscalização foram emitidas (...)”;
“(...) Diz mais o Relatório Fiscal que as receitas auferidas pela WSA não foram
informadas em suas DIPJ. Qualquer que seja o motivo pelo qual a WSA tenha
deixado de informar ao fisco as receitas auferidas em contrapartida aos
serviços prestados ao Consórcio SPS, nem o consórcio nem as consorciadas
podem ser responsabilizados por tal fato, até porque não lhes cabia fazer tal
fiscalização, nem da WSA, nem de qualquer de seus milhares de fornecedores
(...)”;
“(...) Há, finalmente, um último ponto a esclarecer, também desconsiderado
pela decisão recorrida: por que o consórcio SPS contratou a WSA? A princípio
pensava-se em utilizar profissionais que seriam admitidos pelo próprio
consórcio para os serviços de inspeção de qualidade. Depois optou-se pela
contratação de uma empresa. Após cuidadosa licitação, da qual participaram,
além da WSA, várias empresas do ramo (KOENDE, SOLDAMASTER, RAIO,
BRASTEC, PETROQUALI e GERALTEC), a WSA foi a escolhida. A proposta técnica
(fls. 6.397 até 6.409) por ela apresentada, minuciosa quanto aos serviços e
carga horária demandada (item 2.5 de — fls. 6.402 até 6.407), era plenamente
satisfatória e as condições econômicas para a contratação eram vantajosas. As
razões para a escolha estão expostas nos e-mails trocados na ocasião
(novembro de 2012) entre as empresas participantes do consórcio, dentre as
quais a PROMON (fls. 6.411 até 6.417). Além disso, foi submetida pelo
Consórcio SPS à PETROBRAS autorização para tal subcontratação, consoante
carta CT-SPS/PN-2012/194, datada de 23.11.2012 e recebida pela PETROBRAS
em 26.11.2012 (fls. 6.418 até 6.420) (...)”;
“(...) Muito embora tenha apresentado bom desempenho do ponto de vista
técnico, a WSA revelou-se uma empresa desorganizada, relaxada no
cumprimento de suas obrigações tributárias e trabalhistas. As 30 reclamações
trabalhistas, aludidas acima (fls. 1.198 a 6.311 e DOCS. 02 a 06), ajuizadas por
profissionais da WSA que trabalharam nos serviços objeto do contrato
celebrado com o consórcio SPS demonstram que a WSA, além de pagar o salário
de seus profissionais registrado em Carteira de Trabalho, pagava remuneração
complementar "por fora" para seus empregados. A documentação apresentada
mensalmente pela WSA ao consórcio referia-se à parcela da remuneração
registrada em carteira de trabalho, sobre a qual recolhia as contribuições
previdenciárias e apresentava documentação ao fisco e INSS, razão pela qual o
Fl. 9709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
23

consórcio, recebendo a documentação, pressupunha a regularidade das
contratações. É evidente que, caso tais profissionais não tivessem trabalhado
no contrato com o consórcio SPS, não teriam por que incluí-lo e as consorciadas
no polo passivo das reclamações trabalhistas (...)”;
“(...) Para complementar as provas da prestação de serviços, estamos anexando
fotos de profissionais da WSA (DOC. 07), devidamente uniformizados com o
logo da empresa, juntamente com profissionais do consórcio no canteiro de
obras. Ora, o que estariam profissionais da WSA, uniformizados, fazendo no
canteiro de obras, local em que só entram profissionais autorizados pela
Petrobras, senão prestando serviços ao consórcio SPS? (...)”;
ii.i “A TESE DA DECISÃO RECORRIDA SOBRE A WSA”, afirma que:
“(...) Não foi apresentada uma única prova de que a WSA não houvesse
prestado os serviços para os quais foi contratada. E teria sido muito fácil fazê-
lo, pois sabe-se quem são os profissionais incumbidos dos serviços. Teria sido
fácil interrogá-los, já que a fiscalização se gaba de ter o apoio da operação Lava
Jato. Também fácil seria interrogar os profissionais da Petrobras que assinam,
junto com os técnicos da WSA e os profissionais do Consórcio SPS, os mais de
10.000 Termos de Inspeção que consubstanciam os serviços prestados
(entregues em pendrive junto com a resposta da Promon às fls. 291 a 348),
entregues à fiscalização em cumprimento ao Termo de Intimação n° 16. Ou
interrogar os profissionais da Petrobras que recebiam mensalmente a
documentação trabalhista e previdenciária da WSA. Ou então provar com
documentos não terem os profissionais da WSA as qualificações necessárias aos
serviços. Ou ter intimado a Petrobras para fornecer os comprovantes de
entrada e saída dos profissionais da WSA do Terminal de Cabiúnas (relatório de
catraca), onde os serviços foram prestados. No entanto nada disso foi feito
(...)”;
“(...) A outra "prova" de que fala a decisão recorrida está na emissão manual de
algumas notas fiscais. Como visto, na época em que as referidas notas foram
emitidas, o município onde localizada a sede da WSA sequer havia
regulamentado o uso da Nota Fiscal eletrônica, o que só veio a fazer em 2015.
De toda forma, ainda que a WSA tivesse emitido notas fiscais em desacordo
com a legislação municipal, daí se segue que os serviços não tenham sido
prestados? E, caso tenha havido a utilização de notas fiscais de talonário
vencido, detalhe que tenha passado despercebido à época pelo consórcio SPS,
caberia ao fisco aplicar eventual penalidade à WSA pelo descumprimento de
obrigação fiscal, mas jamais presumir que os valores por elas cobrados não
corresponderiam a serviços efetivamente prestados (...)”;
“(...) Quanto à alegação da Fiscalização de que as Notas Fiscais não indicam
que os serviços foram prestados, cada nota indica o número do Boletim de
Medição que mediu os serviços por ela cobrados. Se foram medidos é porque
foram prestados. Ademais, não há regra alguma que obrigue um prestador de
serviços a indicar na Nota Fiscal que os serviços foram prestados. De fato, isso
Fl. 9710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
24

ocorre porque, segundo a legislação dos Municípios, a nota fiscal é
obrigatoriamente emitida depois de ocorrido o fato gerador (...)”;
“(...) Finalmente, o cancelamento de CNPJ. As razões para o cancelamento estão
reproduzidas na decisão recorrida. Tudo leva a crer tratar-se de mais uma
arbitrariedade, inclusive porque a intimação do contribuinte, em tais processos
para cancelamento de inscrição, é por edital (art. 80, §2°, da Lei 9.430) e, no
caso específico da WSA, segundo informações obtidas no "comprot" do site da
Receita Federal, o processo 15868.720082/2016-55 foi aberto em 18.10.2016,
decidido em 21.10.16, com publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA
n° 8 no dia 28.10.2016. Ou seja, em 10 dias. Nada mais estranho (...)”;
“(...) Mas isso não vem ao caso. O cancelamento ocorreu em 2016. Em 2013 e
2014, quando foram prestados os serviços, o CNPJ estava ativo. E mais uma vez
cabe perguntar: com base em que concluir que uma empresa, supostamente
irregular em 2016, não prestou os serviços para as quais foi contratada em
2013 e 2014? (...)”;
“(...) A fiscalização entende que a WSA não teria funcionado no endereço
"cedido" pela empresa de contabilidade, o que seria prova de que os serviços
não teriam sido prestados. Como os serviços contratados pelo consórcio eram
serviços de inspeção de qualidade, prestados em campo, todos os profissionais
da WSA alocados aos serviços prestavam serviços dentro da planta da
Petrobras no Terminal de Cabiúnas, no município de Macaé, Estado do Rio de
Janeiro, sendo que havia um espaço destinado aos funcionários da WSA dentro
do canteiro de obras do consórcio SPS. Os serviços não requeriam qualquer
apoio de escritório da sede da empresa (...)”;
“(...) Como já indicado acima, a PROMON, ofereceu enorme conjunto probatório
da regular prestação dos serviços, apresentou mais de 10.000 documentos ao
longo do atendimento à fiscalização e apresentação da defesa (entregues em
pendrive junto com a resposta da Promon às fls. 291 a 348), que foram
completamente desconsiderados (...)”;
ii.ii
“CSLL” afirma que:
“(...) Pelas mesmas razões pelas quais descabe a autuação do IRPF, descabe
também a de CSLL. Quanto a este segundo tributo há uma razão adicional: as
despesas indedutíveis são apenas as listadas no artigo 13 da Lei 9.249/95 (...)”;
“(...) Ora, os pagamentos glosados pelo auto de infração e pela decisão
recorrida não se enquadram nessa listagem. De sorte que, mesmo na hipótese
absurda de que fossem indedutíveis para cálculo do IRPJ, daí não se seguiria
que essa indedutibilidade se estendesse também à CSLL (...)”;
ii.iii “IRRF” afirma que:
“(...) O auto de infração pressupõe equivocadamente, por entender serem
indedutíveis os pagamentos para fins do cálculo do IRPJ, que deveriam ser
considerados como feitos a beneficiário não identificado, ou em que a operação
ou sua causa não estivesse comprovada (...)”;
Fl. 9711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
25

“(...) A primeira razão pela qual descabe a autuação está em que os
pagamentos à WSA eram despesas perfeitamente dedutíveis para fins de
cálculo do IRPJ e da CSLL como amplamente demonstrado acima. Em segundo
lugar, mesmo que os pagamentos fossem indedutíveis, daí não se seguiria
terem sido feitos a beneficiário não identificado, hipótese de que cogita o artigo
674 do RIR/99. O beneficiário do pagamento está, perfeitamente identificado.
Ademais, foi efetuada, sobre todos os pagamentos, a retenção prescrita na
legislação (art. 647 RIR/99) e seu respectivo recolhimento (...)”;
“(...) Também não houve infração ao parágrafo 1° do artigo 674 do RIR/99, que
estende a regra do caput aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa. A operação e a sua causa foram
comprovadas. Estão no processo as notas fiscais emitidas pela WSA, os Boletins
de Medição, os mais de 10.000 Termos de Inspeção que comprovam os serviços
medidos em cada Boletim de Medição (entregues em pendrive junto com a
resposta da Promon às fls. 291 a 348), e os comprovantes de pagamentos
(dentre outros documentos que comprovam a prestação dos serviços), embora
a existência dos pagamentos não tenha sido questionada. Se os pagamentos
eram ou não dedutíveis (e eram, como vimos) é uma outra questão (...)”;
“(...) Como se vê, o artigo 674 do RIR/99 parte da presunção de que os
pagamentos a beneficiário desconhecido não tenham sido tributados. Essa
presunção não tem aqui a menor razão de ser. O beneficiário dos rendimentos,
o sujeito passivo, é conhecido. A causa para os pagamentos também, qual seja,
os serviços prestados ao consórcio SPS cuja prestação foi provada à exaustão
pela PROMON. Se as receitas oriundas desses pagamentos não foram
tributadas, como alega a decisão, cabe ao fisco cobrar, da WSA, que recebeu os
pagamentos, o que porventura seja devido. Neste caso, como versa o julgado
acima, impor à fonte pagadora o ônus do sujeito passivo pela via indireta do
artigo 674 do RIR/99 importa em tributar duas vezes a mesma renda — uma
pela fonte pagadora, e outra pelo beneficiário do pagamento (...)”;
“(...) Em terceiro lugar, consoante jurisprudência ampla, mansa e pacífica da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que o pagamento fosse feito a
beneficiário não identificado ou sem causa, se lançado o IRPJ em razão de glosa
de despesa considerada indedutível, não pode ser exigida, concomitantemente,
a retenção na fonte prevista no art. 674 do RIR/99 (...)”;
“(...) O auto de infração de IRPJ e o de IRRF, portanto, são incompatíveis. Com a
manutenção de ambos, a decisão recorrida entrou em contradição. Em síntese,
qualquer que seja o ângulo sob o qual se localize a questão, é inteiramente
descabido o auto de IRRF mantido pela decisão recorrida (...)”;
ii.iv “A MULTA QUALIFICADA” afirma que:
“(...) Nada do que se lê na passagem transcrita é verdade. Não há documentos
inidôneos, nem históricos contábeis falsos. Os Srs. Fiscais Autuantes não
apontaram qualquer prova de que os diretores da PROMON ou qualquer de
Fl. 9712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
26

seus funcionários tivesse conhecimento de qualquer "inidoneidade dos
pagamentos realizados e da consequência tributária na apuração dos tributos
devidos". Mormente porque, conforme já amplamente comprovado acima,
tratava-se de pagamentos perfeitamente legítimos (...)”;
“(...) Como se vê, sonegação, fraude e conluio são coisas diferentes. Para o
auto, contudo, as três infrações teriam ocorrido, o que, obviamente, é
impossível. Estamos tratando aqui de despesas regularmente escrituradas e
comprovadas, consideradas dedutíveis pela PROMON. A valer o critério da
autuação, qualquer despesa glosada por ser indedutível acarretaria
automaticamente a aplicação da multa em dobro, o que obviamente não tem o
menor cabimento. Não é difícil ver não estar presente qualquer das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, antes de mais nada por não
haver a menor prova de dolo da PROMON, sem o que nenhuma delas se
configura. Mas não é só isso (...)”;
“(...) Observe-se, ademais, que os procedimentos que constituem fraude,
sonegação ou conluio têm a finalidade exclusiva de lesar o fisco. É ação ou
omissão com propósito específico e determinado. A ilicitude que está sendo
atribuída aos pagamentos não teve, segundo a própria autuação, essa
finalidade. É importante ressaltar que, ainda que se pudesse considerar a
despesa como indedutível, esse tópico da autuação está em conflito manifesto
com a SÚMULA 14 da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (...)”;
“(...) A multa qualificada de 150% tem caráter confiscatório e, portanto, viola
o artigo 150, IV, da Constituição Federal (...) O acórdão acima transcrito
considera confiscatória multa de 200%, mas não estabelece o limite a partir
do qual ela assim se classifica (...)”;
“(...) Embora o acórdão na ADI 551-1 não estabeleça o limite a partir do qual a
multa se torna confiscatória, ele deixa claro serem confiscatórias multas de
duas vezes o valor do tributo devido. E a multa de ofício de 150%, somada à
multa isolada de 50%, alcança esse limite. Portanto, não bastava admitir a
inconstitucionalidade da multa qualificada, como fez o acórdão recorrido. Era
preciso também anulá-la (...)”; e,
ii.v
“A MULTA ISOLADA” afirma que:
“(...) Esse tópico dos autos de infração descabe, antes de mais nada, porque,
como visto acima, era legítimo à PROMON deduzir as despesas glosadas. Além
disso, ainda que não fosse cabível essa dedução, não seria admissível a
aplicação de multa isolada, por implicar em dupla penalidade para a mesma
infração. O não pagamento do IRPJ e da CSLL sobre essas despesas está sendo
duplamente penalizado: com multa inconstitucional de 150% e com a multa
isolada de 50%. Trata-se evidentemente de um despropósito, consoante, aliás,
jurisprudência ampla, mansa e pacífica do CARF, de que servem de exemplos os
seguintes julgados: (...) Essa jurisprudência está hoje cristalizada na SÚMULA
CARF 105 (...)”;
Fl. 9713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
27

“(...) Segundo a decisão recorrida, a partir da Lei 11.488/07, seria possível
cumular a multa isolada com a de ofício. Não há, contudo, na Lei 11.488/07
qualquer palavra que autorize essa conclusão. E a jurisprudência do CARF é
tranquila, como se vê acima, no sentido de que, mesmo após a entrada em
vigor dessa lei, continuou vedada a aplicação cumulativa de multa isolada e da
multa de ofício. Outra razão para o descabimento da multa isolada é que, como
já demonstrado ao se tratar da multa qualificada, as duas penalidades somadas
vão a 200% do valor do suposto débito, o que configura autêntico confisco,
consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal transcrita acima
(...)”.
8.
Já os responsáveis solidários anexaram aos autos o Recurso Voluntário de fls.
9369/9445, aduzindo, em resumo, que:
i.
Preliminares: “NULIDADE DA AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
QUE FORAM APRESENTADOS — CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirmam que:
“(...) O contraditório e a ampla defesa não se restringem ao simples direito de
manifestação no processo, mas, antes, assegura o direito à pretensão da tutela
jurídica, que se desdobra nos seguintes direitos: (i) direito de informação, por
meio do acesso aos atos processuais praticados no processo, bem assim aos
elementos nele constantes; (ii) direito de manifestação, oral ou por escrito,
sobre os elementos fáticos e jurídicos do processo; e (iii) direito de ter seus
argumentos suscitados e as provas produzidas consideradas, de modo que o
julgador deve apreciar as razões apresentadas, com base nos elementos
probatórios que foram apresentados (...)”;
“(...) No presente caso, a Fiscalização atribuiu um tratamento desfavorável aos
autuados, prejudicando o seu direito de defesa, na medida em que, a pretexto
de acostar aos autos apenas os elementos probatórios que estivessem
relacionados com as infrações objeto do presente processo, a Fiscalização
desentranhou uma gama de documentos de extrema relevância para o
deslinde do feito que tinha sido apresentada pela empresa e que tem vínculo
umbilical com as infrações que ora são apuradas (...)”;
“(...) Contudo, a Fiscalização, diferentemente do que sustentou, deixou de juntar
um enorme volume de documentos comprobatórios que contrapõem,
justamente, as acusações abordadas no presente processo. Assim, não foram
juntados, nem apreciados, os documentos trazidos pela Promon Engenharia no
curso da fiscalização, sob o alegado fundamento de que seriam "praticamente
idênticos" àqueles apresentados pela empresa-líder do Consórcio SPS (Skanska):
(...)”;
“(...) O fato é que a imensa maioria (quase totalidade) dos documentos
apresentados pela Promon Engenharia (como se verifica dos Termos de
Fl. 9714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
28

Anexação de Arquivo Não-Paginável de fls. 263, 286, 349-351, 374, 461-465 e
491-494) foi, simplesmente, descartada pela d. Autoridade Autuante, que nem
os juntou aos autos, nem sequer os analisou (...)”;
“(...) O presente caso, contudo, é ainda mais grave: mais que indeferida a
produção da prova, nestes autos a d. Autoridade Autuante sequer anexou os
documentos comprobatórios que foram apresentados, impedindo que os
julgadores realizassem um exame adequado acerca da valoração e pertinência
dessas provas - talvez porque, tivessem as provas sido devidamente juntadas,
não teria como contraditá-las a d. Autoridade Autuante. Inquestionavelmente,
a conduta da Fiscalização violou frontalmente os princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade toda autuação.
Mais uma vez, procurando evitar o absurdo cerceamento de defesa, os
Recorrentes reiteram que as provas são aquelas constantes dos Termos de
Anexação de Arquivo Não-Paginável de fls. 263, 286, 349-351, 374, 461-465 e
491-494, as quais, incrivelmente, correspondem, entre outras, à prova
inequívoca da prestação dos serviços pela WSA, com termos de inspeção e
boletins de medição, todos devidamente assinados por seus inúmeros
funcionários (...)”;
“(...) Por essa razão, padece o lançamento de vício material de motivação e
cerceamento de defesa, o que importa o reconhecimento de sua nulidade ou, no
limite,. se entender este Colegiado que seja possível ultrapassar tão grave vício
material, deve ser determinada a juntada dessas provas para a sua devida
apreciação - o que apenas se admite pelo princípio da eventualidade (...)”;
i.i “NULIDADE DA AUTUAÇÃO - DEFICIÊNCIA NA ACUSAÇÃO - FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO
DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirmam que:
“(...) Com efeito, a Portaria n° 2.284/2010 da Receita Federal do Brasil, que
disciplina os procedimentos a serem adotados na hipótese de pluralidade de
sujeitos passivos, impõe aos autuantes o dever de (i) reunir as provas
necessárias para a caracterização dos responsáveis; e (ii) descrever os fatos e o
enquadramento legal referentes ao vínculo de responsabilidade (...)”;
“(...) A jurisprudência deste próprio Conselho, inclusive recente, é taxativa no
sentido de que a falta de individualização e detalhamento das razões que
teriam motivado a atribuição de responsabilidade enseja a exclusão do vínculo
de solidariedade: (...)”;
“(...) A indicação, por parte da Autoridade Autuante, de uma fundamentação
fática e/ou jurídica equivocada, imprecisa ou vaga, além de cercear o direito de
defesa do autuado, ainda constitui vício material do lançamento e erro direito,
Fl. 9715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
29

eivando de nulidade auto de infração, por vício de motivação. A deficiência de
motivação prejudica não apenas a defesa do contribuinte, mas ofende
princípios do processo administrativo e, em especial, ofende a legislação vigente
- que exige motivação explícita, clara e congruente, com observância
obrigatória por todos os agentes fiscais (...)”;
“(...) O dever de motivação dos atos administrativos e, em especial, do
lançamento deve ser sempre respeitado pela Administração Pública, sob pena
de nulidade dos atos por ela exarados. No caso do lançamento tributário, a Lei
n° 9.784/99, que rege o processo administrativo federal, faz expressa referência
à obrigatoriedade da motivação dos atos da administração tributária (...)”;
“(...) No presente caso, a Fiscalização não fez qualquer acusação específica de
um ilícito em relação aos Recorrentes, muito menos lhes atribuiu qualquer
conduta. E, se não lhes atribuiu nenhuma prática de conduta obviamente não
pode lhes imputar nenhum ato doloso, o que evidencia que, além de cercear o
direito de defesa dos autuados, o lançamento padece de evidente e
censurável vício de fundamentação (...)”;
“(...) A única parca fundamentação não se relaciona a qualquer conduta dos
Recorrentes, limitando-se a uma ilação - sem qualquer menção sequer a indício
- não em relação a uma pessoa específica, mas a todos os diretores, presumindo
que tivessem a obrigação de saber acerca dos prestadores de serviços dos
consórcios dos quais a Promon Engenharia participava, ainda que não era fosse
a empresa líder. Desconsideram que um consórcio para a execução de um
empreendimento do porte daquele objeto do contrato celebrado entre o
Consórcio SPS e a Petrobras demanda centenas de fornecedores, que não se
confundem com fornecedores das empresas consorciadas (...)”;
“(...) Não verificou (sequer) se a pessoa era, ou não, diretor à época da
contratação da empresa; ou se era responsável pela fiscalização do consórcio.
Pior ainda, não apontou qualquer indício - até porque inexistente – para acusar
se algum dos solidários praticou qualquer ato especificamente doloso, seja no
que tange à contratação da WSA, seja no que tange ao conhecimento de
qualquer eventual irregularidade (que, no caso, não há). Nada foi demonstrado,
pois nada foi constatado! Em verdade, os Recorrentes não foram acusados de
nenhum ato específico!! Do que, então, deve se defender? (...)”;
“(...) À mostra, portanto, que a narrativa da Fiscalização é ostensivamente
deficiente, considerando que não atribuiu aos Recorrentes qualquer conduta
ilícita específica e muito menos qualquer comportamento doloso, apto a
viabilizar a responsabilidade solidária, o que eiva de nulidade o lançamento, por
vício material, que constitui insanável erro de direito (...)”;
Fl. 9716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
30

“(...) Na verdade, o que acontece é ainda mais esdrúxulo, tendo em vista que
todas as provas dos autos apontam que a Promon Engenharia e seus diretores
jamais pagaram propina a quem quer que fosse e jamais mantiveram contato
com os operadores do esquema conhecido como Lava jato. Aliás, no presente
processo, sequer de "Lava Jato" se pode tratar, já que essa operação não é
contestada, sob qualquer aspecto, no âmbito dessa operação (...)”;
“(...) Reitera-se, também, que o nome dos Recorrentes jamais foi citado em
qualquer depoimento, seja na Polícia Federal, na Receita Federal do Brasil, na
Controladoria Geral da União, ou em qualquer outro órgão que investigou os
atos praticados no âmbito da Lava Jato (...)”;
i.ii “NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INCOERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO
DOS DEPOIMENTOS - DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO”,
afirmam que:
“(...) de qual indício parte a Fiscalização para a própria constituição do credito
tributário? Essa pergunta é de fácil resposta: a Fiscalização, assim como a r.
decisão recorrida expressamente, parte, como definiu o acordão a quo, do
"contexto da Lava Jato" (...)”;
“(...) Partir do contexto da Lava Jato significa partir dos depoimentos. Se os
depoimentos são fundamento do lançamento para efeito de constituição do
crédito tributário, é porque são tomados como verdadeiros. Pois bem, não
precisa de muito raciocínio lógico para verificar que, se um depoimento é
tomado por verdadeiro e gera efeitos para constituição de crédito tributário, a
Autoridade Fiscal deve utilizá-lo com imparcialidade, razoabilidade e um
mínimo de coerência. (...)”;
“(...) Muito bem. Em todos os depoimentos que serviram de fundamento para a
constituição do crédito tributário, restou asseverado que a Promon Engenharia
não participou de qualquer tratativa em relação ao pagamento de quaisquer
pedidos, oferecimentos ou vantagens indevidas. Ao contrário, restou
asseverado que a Promon Engenharia era contratada e fazia parte dos
consórcios tão somente por sua excelência técnica. Os mesmos depoimentos
apontam as pessoas que, de alguma forma, participavam ou tinham
conhecimentos de atos ilícitos, sendo certo que o nome dos Recorrentes jamais
foi apontado ou mencionado em qualquer depoimento utilizado pela
Fiscalização. A própria r. decisão implicitamente reconhece tal fato, mas lança
uma conclusão que não conta com nenhum dos requisitos necessários para a
validade de uma presunção (...)”;
“(...) A Fiscalização foi incoerente e contraditória na apreciação/valoração das
provas, assim como o foi a decisão recorrida, na medida em que utilizaram os
Fl. 9717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
31

mesmos depoimentos para o fim de constituir o crédito tributário e ignoraram
estes para o fim de reconhecer a inexistência de dolo por parte da Promon e a
inexistência de qualquer conduta por parte de seus diretores que pudesse
implicar solidariedade. Ora, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo.
Ou os depoimentos são válidos ou não são. Se são validos a ponto de autorizar
a constituição do crédito tributário, por força do artigo 37 da CF/88, o seu
conteúdo deve ser considerado pela fiscalização para todos os efeitos, sob pena
de sua nulidade! (...)”;
“(...) De todo modo, se autuação e acórdão recorridos baseiam-se no "contexto
da Operação Lava Jato", ao mesmo tempo ignoram inexistir, no âmbito de tal
operação, qualquer implicação com relação aos Recorrentes, qualquer
acusação de participação da Promon Engenharia em esquemas de pagamentos
de propinas ou, ainda, qualquer questionamento com relação à WSA em si -
mas tão somente com relação ao sócio da WSA, em operação que não guarda
qualquer relação com aquela controvertida nestes autos (tratando-se, inclusive,
de outra empresa) (...)”;
“(...) O que lamentavelmente se observa é que há um esforço descomunal para
manter a multa qualificada para Promon Engenharia (como se a
responsabilidade objetiva pelo alegado crédito tributário se confundisse com a
responsabilidade subjetiva) e para manter seus diretores como solidários, a
despeito de não haver uma única prova que demonstre a vinculação da
empresa e muito menos dos diretores em qualquer ato ilícito, sendo todas as
utilizadas pela fiscalização em sentido DIVERGENTE!!! H Essa insistência leva ao
descrédito do próprio fundamento utilizado pela fiscalização, fere a lógica e a
coerência, bem como torna nulo o lançamento por afrontar os princípios da
imparcialidade e motivação (...)”;
i.iii
“DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE CSLL EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”, afirmam que:
“(...) Como se pode verificar, nenhum dos dispositivos suscitados como
enquadramento legal da infração diz respeito a custos eventualmente não
comprovados e sua respectiva glosa na apuração da base de cálculo da CSLL
(...)”;
“(...) O erro quanto à motivação legal prejudica não apenas a defesa do
contribuinte, mas ofende princípios do processo administrativo e, em especial,
ofende a legislação vigente - que exige motivação explícita, clara e congruente,
com observância obrigatória por todos os agentes fiscais (...)”;
Fl. 9718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
32

“(...) A ofensa ao princípio da motivação ocorrida nos autos é suficiente para
que se reconheça a ilegalidade do lançamento e também sua
inconstitucionalidade, na medida em que o agente fiscal é obrigado, pelo
princípio da legalidade estrita, a respeitar integral e plenamente o que
determina a legislação. Assim, a mera inobservância da Lei n° 9.784/99, por
inadequação da motivação, ofende a estrita legalidade, à qual a autoridade
fiscal se submete (...)”;
“(...) Daí é que, tendo a d. Autoridade Autuante falhado em indicar, com
precisão, o fundamento legal da infração imputada à contribuinte Promon
Engenharia, deve ser prontamente reconhecida a nulidade por vício material do
lançamento de CSLL, repercutindo sobre todos os lançamentos decorrentes
(multa isolada e multa de ofício) e solidariedade (...)”;
ii.
Mérito: “AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”, afirmam que:
“(...) A Fiscalização ainda atribuiu a responsabilidade solidária aos Diretores da
Promon-, incluindo-os Recorrentes,- supostamente com base no artigo 135, III,
do CTN, presumindo que "tinham conhecimento da inidoneidade dos
pagamentos realizados", pelo simples fato de terem exercido cargo de direção
da Promon Engenharia - empresa que sequer era líder do Consórcio que teria
feito os supostos pagamentos ilícitos - durante parte do período da atuação,
sem, no entanto, individualizar a conduta de cada um dos diretores ou sequer
da Promon! (...)”;
“(...) Por sua própria literalidade, depreende-se que a indicada responsabilidade
pessoal somente teria aplicabilidade quando presentes os seguintes elementos,
cumulativamente: (i) atuação de diretores, gerentes ou representantes da
sociedade; (ii) que essa atuação tivesse sido praticada com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatuto; e (iii) surgimento de créditos
tributários decorrentes dessa arbitrária conduta (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, julgado sob o rito do
antigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 também possui entendimento
de que a responsabilização do sócio/administrador exige a prática com excesso
de poder ou infração à lei, in verbis (...)”;
“(...) Dessa forma, o CARF vem seguindo o entendimento perfilhado pelo STJ e
STF, exigindo, para imputação da responsabilidade solidária, seja ao
administrador, mandatário ou preposto, a demonstração de que os créditos
tributários surgiram em decorrência de conduta com excesso de poderes ou
Fl. 9719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
33

infração dolosa à lei, praticada especificamente por aquele indivíduo, in verbis
(...)”;
“(...) Constata-se, portanto, que a responsabilidade pessoal da pessoa física
pressupõe a demonstração pela autoridade fiscal do nexo de causalidade entre
a adoção da conduta dolosa e o surgimento do crédito tributário. De mais a
mais, é ônus do Autuante a demonstração da responsabilidade de terceiro, seja
como sócio com poderes de gestão, seja como representante legal da empresa,
sendo que, nessas hipóteses, dos seus atos devem decorrer o crédito tributário.
Cabe à Autuante individualizar e comprovar a participação no ilícito que teria
motivado a inclusão no polo passivo da obrigação tributária, o que não ocorreu
in casu. (...)”;
“(...) Em primeiro lugar, onde está a prova ou o indício de que os Recorrentes
teriam praticado ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos? Em nenhum lugar, até mesmo porque sequer há acusação, em
relação aos Recorrentes especificamente, de que estes teriam praticado ou
participado da infração, muito pelo contrário. A única conduta que lhes é
atribuída e que, na visão da Fiscalização, demonstraria o seu vínculo com os
supostos ilícitos tributários que teriam sido cometidos pelo Consórcio SPS é
terem sido diretores durante o período da autuação, o que, inequivocamente,
constitui um ato lícito e regular (...)”;
“(...) Na verdade, não há uma linha sequer tratando individualmente da suposta
participação dos Recorrentes nos supostos pagamentos inidôneos efetuados
pelo Consórcio SPS, muito menos há qualquer prova ou indício em que conste o
nome dos Recorrentes, como será adiante demonstrado em tópico específico.
Aliás, não há nem acusação quanto à Promon Engenharia. (...)”;
ii.i “DA CONDUTA DA PROMON ENGENHARIA”, afirmam que:
“(...) A esse respeito, além de deixar de apontar a quais "dirigentes de estatais,
agentes políticos e outros" teriam sido destinados os recursos pagos à WSA, a
d. Autoridade Autuante não apresentou nenhum indício sequer de que os
recursos pagos pelo Consórcio SPS tivessem sido destinados a agentes públicos
e de que a Promon Engenharia estivesse, de fato, envolvida no pagamento de
propinas por meio do contrato firmado entre o Consórcio SPS e a empresa WSA
(...)”;
“(...) Não há, nos autos, relato de que nenhuma das pessoas ali mencionadas
(Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró, Pedro Barusco, Alberto
Youssef, Mário Góes, Júlio Camargo, Adir Assad, Jorge Zelada) tenham
apresentado qualquer acusação específica de conduta praticada pela Promon
Fl. 9720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
34

Engenharia e, muito menos, pelos Recorrentes, não havendo igualmente
qualquer menção a repasse de vantagens indevidas por meio do contrato
celebrado entre o Consórcio SPS e a WSA (...)”;
“(...) Ao contrário. Como trazido pelos sujeitos passivos na Impugnação de fls.
669 e seguintes, diversos colaboradores da "Operação Lava Jato"
explicitamente afirmaram que a Promon Engenharia não participava de
qualquer esquema de pagamentos de propinas (...)”;
“(...) Ainda, em depoimento prestado à Controladoria-Geral da União (CGU), no
processo administrativo n° 00190.004165/2015-55, Paulo Roberto Costa
reforça, taxativamente e mais uma vez, que jamais teve qualquer contato com
a Promon Engenharia a respeito de desvios de recursos, além de que
nenhuma empresa com quem tenha tratado desse assunto tenha feito
qualquer menção que fosse à Promon Engenharia (...)”;
“(...) Ademais, também Pedro Barusco, da Diretoria de Servicos da Petrobras - a
qual, como visto, mantinha relações com todas as outras áreas da estatal, além
da Diretoria de Abastecimento -, afirmou expressamente, igualmente perante a
CGU, que a Promon Engenharia não participou de qualquer esquema de
pagamento de propinas: (...)”;
“(...) Como se pode verificar, TANTO PAULO ROBERTO COSTA, QUANTO PEDRO
BARUSCO, DIRETORES DA PETROBRAS, FORAM TAXATIVOS NO SENTIDO DE
QUE A PROMON ENGENHARIA JAMAIS PARTICIPOU DE QUALQUER
NEGOCIAÇÃO OU ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS, ao contrário do
que dá a entender o Termo de Verificação Fiscal, sem, contudo, apresentar
elementos concretos para tanto (...)”;
“(...) Além deles, também o colaborador Alberto Yousseff, em seu interrogatório
na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.7000 (fls. 770-798), não faz qualquer
menção do envolvimento da Promon Engenharia com o cartel formado pelas
grandes empreiteiras, como acusa a d. Autoridade Autuante (...)”;
“(...) Daí que, independentemente de os serviços terem sido efetivamente
prestados pela WSA, conforme será melhor detalhado mais adiante, o fato
incontroverso é que não houve qualquer participação, direta ou indiretamente,
da Promon Engenharia em qualquer suposto esquema de propinas que possa
ter envolvidos outros contratos (...)”;
“(...) Como já mencionado, a suposta ligação com a Operação Lava Jato seria o
fato de um dos sócios da WSA ser também sócio de outra empresa que teria
praticado atos ilícitos apurados na citada Operação que não envolvem o
Consórcio SPS, as consorciadas ou os Recorrentes. Não se está julgando a Lava
Fl. 9721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
35

Jato: estão sendo julgados este auto de infração e estes devedores solidários,
já tanto prejudicados em razão de sua inclusão no polo passivo da obrigação
tributária (...)”;
“(...) A probidade e boa-fé da Promon Engenharia, em relação aos ilícitos
apurados na Lava Jato, foram atestadas pela Administração da empresa nas
Notas Explicativas constantes das Demonstrações Financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2014, que foram auditadas pela KPMG - uma
das quatro empresas internacionais de auditoria de primeira linha classe
mundial, que fez trabalhos específicos e amplos de auditoria e emitiu seu
parecer de auditoria sem ressalva, o que também ocorreu nos exercícios
seguintes (doc. 14), como abaixo é demonstrado (...)”;
“(...) Em resumo, não houve desvio de recursos no âmbito do Consórcio SPS, na
medida em que os serviços foram efetivamente prestados pela WSA (...)”;
ii.ii
“DA
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DOS
RECORRENTES
E
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
PRESUNÇÃO” afirmam que:
“(...) Percebe-se que a Promon Engenharia não participava do esquema
pagamento de propinas e, muito menos, os Recorrentes, na medida em que
NUNCA (i) foram denunciados, assim como, por óbvio, jamais sofreram uma
condenação ou persecução criminal, seja em relação as infrações apuradas no
âmbito da operação Lava Jato, seja em relação a qualquer outro ilícito; e
NUNCA (ii) foram citados/acusados por qualquer testemunha, colaborador,
declarante ou qualquer réu em qualquer processo envolvendo as infrações
apuradas na operação Lava Jato (...)”;
“(...) Não pode a Fiscalização, que tem o dever de comprovar a atuação dolosa
do responsável solidário, presumir a sua participação em um esquema
criminoso, sem qualquer prova, notadamente quando essa ilação exsurge a
partir da verificação de um comportamento absolutamente lícito e regular, que
é ser diretor de uma empresa. (...)”;
“(...) Veja-se, assim, que não se pode admitir fundamentação genérica. É ônus
da fiscalização demonstrar que sócios, gerentes ou administradores
praticaram ato doloso, com excesso de poderes, infringindo a lei ou o contrato
social. (...)”;
“(...) Os Recorrentes, assim, com sólidas carreiras profissionais, não podem
figurar como responsáveis solidários no presente caso, não só porque têm
conduta ilibada, mas principalmente porque jamais praticaram ato ilícito, muito
menos doloso, tendo a Fiscalização os responsabilizado com base em mera
Fl. 9722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
36

presunção de eles tinham conhecimento da alegada irregularidade de contrato
celebrado pelo Consórcio SPS, do qual a Promon Engenharia era uma das
consorciadas, -- que conforme já comprovado, era absolutamente regular -- . „ e
não por terem efetivamente participado de qualquer ilícito (...)”;
“(...) Nesse cenário, é absurda a imputação de responsabilidade aos
Recorrentes, (i) seja pela ausência de motivação; (ii) seja pela falta de
especificação de qualquer conduta a ensejar a aplicação do artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional; (iii) seja pelas ilibadas condutas dos Recorrentes;
(iv) seja pelo simples fato de que eles terem sido diretores da Promon
Engenharia não é, nem na lei, nem na jurisprudência deste Tribunal, conforme
aplicação de recurso repetitivo do STJ, suficiente para a sua responsabilização;
(v) seja porque todos indícios divergem e contrariam as acusações fiscais,
desprovidas de qualquer prova. E, vale repisar, referido contrato entre o
Consórcio SPS e a WSA NÃO É OBJETO DE NENHUM QUESTIONAMENTO NO
ÂMBITO DA OPERAÇÃO LAVA JATO (...)”;
ii.iii “DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO”, “DA GLOSA DE DESPESAS”, “DA
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS”, afirmam que:
“(...) Em primeiro lugar, como já questionado desde a Impugnação, se a própria
Autoridade Autuante reconhece que, ao menos a partir de maio/2013, passou a
WSA a possuir técnicos em seu quadro de funcionários, carece de fundamento
a autuação com relação aos períodos posteriores a essa data (...)”;
“(...) Além disso, também demonstraram os sujeitos passivos, nas Impugnações,
que não corresponde aos fatos a acusação de que a WSA permanecera sem
corpo técnico até maio/2013. Isso porque se encontra substancialmente
provado, nos autos, que as contratações se iniciaram já em novembro/2012. A
planilha apresentada pela Promon Engenharia em sua Impugnação -
totalmente desconsiderada pela Fiscalização -, mais completa que aquela
apresentada pela Skanska, indica os cargos dos profissionais contratados pela
WSA, inclusive técnicos, a partir de novembro de 2012 (...)”;
“(...) Tal fato encontra-se comprovado por meio, entre outros, das cópias das
cartas de apresentação dos profissionais da WSA entregues à Petrobras (fls.
833-901), sem as quais o seu ingresso no local dos serviços não era admitido.
Dentre elas, incluem-se cartas entregues em 14/11/2012 (fls. 890) e em
16/11/2012 (fls. 874), em que são indicadas as atividades técnicas que seriam
desenvolvidas por cada um deles, o que demonstra o equívoco da acusação da
d. Autoridade Autuante (...)”;
Fl. 9723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
37

“(...) Ademais, a reforçar tal comprovação, foram acostados aos autos cópias
das folhas de pagamento da WSA de novembro/ 2012 a dezembro/2014 (exceto
em relação aos meses de janeiro e maio/2014), além da GFIP de março/2013
(fls. 902-1197). Constam em tais documentos as datas de admissão de todos os
empregados contratados até então, o que permite verificar que os seguintes
empregados da WSA estavam em atividade entre o período de novembro/2012
a 20/05/2013, a despeito da infundada acusação da d. Autoridade Autuante:
(...)”;
“(...) Válido esclarecer que, com relação à progressiva contratação de
profissionais pela WSA, uma empresa de controle de qualidade necessita de
profissionais com qualificações diferentes, cada uma delas adequada ao tipo
de serviço cuja qualidade vai ser aferida, tipo de certificações exigidas por
normas técnicas, etc. É perfeitamente natural, portanto, que os profissionais
adequados a inspecionar os serviços prestados pelo Consórcio SPS à
PETROBRAS só fossem admitidos depois de contratação da WSA pelo
consórcio e fossem contratados ao longo da prestação dos serviços, conforme
a demanda (...)”;
“(...) Não bastassem as provas até aqui mencionadas, os sujeitos passivos
trouxeram aos autos, por ocasião da Impugnação, documentos relativos a 22
reclamações trabalhistas ajuizadas em face da WSA por seus empregados, em
cujo polo passivo o Consórcio SPS, a Promon Engenharia e demais consorciadas
foram incluídos (fls. 1.198-6.311), além de outras 8 reclamações ajuizadas
posteriormente e que foram acostadas ao Recurso Voluntário apresentado pela
Promon Engenharia. Nelas, figuram diversos antigos empregados da WSA que
atestam expressamente terem prestados serviços à empresa no contrato
celebrado com o Consórcio SPS, inclusive em período anterior a 20/05/2013,
somente a partir de quando entende a d. Autoridade Autuante que teriam sido
contratados funcionários pela WSA (...)”;
“(...) Tais reclamações têm por objeto períodos variados e estão instruídos por
cópias das carteiras de trabalho, termos de rescisão de contrato, extratos
bancários, enfim, uma série de documentos que evidenciam a prestação de
serviços durante todo o período abrangido pela autuação (...)”;
“(...) É evidente que, caso tais profissionais não tivessem prestado serviços no
contrato firmado entre o Consórcio SPS e a WSA, não haveria motivo para
incluí-lo, além da Promon Engenharia e demais consorciadas no polo passivo
das reclamações trabalhistas (...)”;
“(...) Por fim, para espancar qualquer dúvida que pudesse restar acerca do
quadro de funcionários da WSA, a Promon Engenharia acostou a seu Recurso
Fl. 9724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
38

Voluntário cartas enviadas mensalmente pelo Consórcio SPS à Petrobras com a
documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas,
previdenciárias e contratuais pelo consórcio e pelas diversas subcontratadas,
anexando informações e documentos específicos da WSA (...)”;
“(...) Além da acusação da inexistência de corpo técnico na WSA, cujo equívoco
foi devidamente comprovado com base na documentação acima mencionada, a
d. Autoridade Autuante valeu-se da suposta ausência de assinatura de
representantes da WSA em um único Boletim de Medição, referente ao período
compreendido entre 26/01/2013 e 25/02/2013, para corroborar sua acusação
de que os serviços ali descritos não teriam sido prestados. No entanto, também
esse ponto específico foi devidamente rechaçado pelos sujeitos passivos, que
trouxeram aos autos cópia do boletim regularmente emitido e assinado pelo
representante da prestadora dos serviços WSA (fls. 6.391-6.395) (...)”;
“(...) Por fim, além da comprovação da capacidade operacional da WSA para a
execução dos serviços pelos quais foi contratada, há prova inequívoca de sua
prestação efetiva. Isso porque, como também já mencionado nas Impugnações,
foram apresentados, durante a fase de fiscalização, mais de 10.000 Relatórios
de Inspeção emitidos por inspetores da WSA, em cumprimento ao Termo de
Intimação no 16, emitido em 16 de junho de 2016, e que foram completamente
desconsiderados pela Fiscalização. Tais Relatórios de Inspeção foram assinados
pelo profissional da WSA que fez a inspeção, por profissional do consórcio SPS e
por profissional da Petrobras (...)”;
ii.iv “DA AUSÊNCIA DE REGRA DE ADIÇÃO PARA A CSLL”, afirmam que:
“(...) Na remota hipótese de não se reconhecer a nulidade do lançamento de
CSLL em razão do vício material decorrente do erro na motivação legal, deve-se
ter em conta que as despesas devidamente escrituradas nas demonstrações
financeiras não devem ser adicionadas à base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, ainda que consideradas desnecessárias às atividades da empresa.
Isso porque, conforme o artigo 2°, § 1° da Lei n° 7.689/88, a base de cálculo da
CSLL é o lucro líquido, sem as mesmas limitações (adições) impostas ao IRPJ
(lucro real) (...)”;
“(...) É certo que, na apuração do lucro real - base de cálculo do IRPJ - as
despesas desnecessárias à atividade da empresa não são dedutíveis, tendo em
conta previsão dos artigos 229 e 340 do Regulamento do Imposto de Renda,
cuja base legal remonta a Lei n° 4.506/64, editada mais de 20 anos antes da
criação da CSLL e que, por óbvio, a ela não pode se aplicar (...)”;
Fl. 9725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
39

“(...) Nesse sentido, a distinção de tratamento entre o IRPJ e a CSLL quanto aos
ajustes positivos ou negativos está na própria legislação. Conforme o artigo 57
da Lei n° 8.981/95, à CSLL se aplicam as mesmas normas de apuração e
pagamento do IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas próprias (...)”;
“(...) A base de cálculo da contribuição é o lucro líquido, conforme a Lei n°
7.689/88, apurado nos limites da lei comercial, com os ajustes previstos para a
CSLL no § 1° do artigo 2° daquela lei. Se não há previsão para inclusão das
despesas desnecessárias ou não dedutíveis do lucro real, qualquer glosa
efetuada para o IRPJ não deve afetar a CSLL, a não ser que se trate de despesa
não comprovada ou de terceiros. Assim é que não há fundamento legal para a
glosa da despesa na apuração da base de cálculo da CSLL (...)”;
ii.v
“A
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA
CUMULATIVAMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO”, afirmam que:
“(...) deve-se reconhecer a ilegalidade da cumulação da multa isolada
decorrente do recolhimento a menor de estimativas mensais (antecipações) e
da multa de ofício referente ao tributo que, ao final do ano, teria deixado de
ser pago (...)”;
“(...) Isso porque, como se detalhará a seguir, tendo em vista o princípio da
consunção, a aplicação da multa de ofício (prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
n° 9.430/96) acaba por absorver a multa isolada (inciso II), de modo que sua
cumulação implicará a dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato,
qual seja, o suposto recolhimento a menor de tributos (...)”;
“(...) Tanto é assim que a matéria foi objeto da Súmula n° 105, aprovada, em
2014, pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (...)”;
“(...) O fato de a legislação ter sido modificada em 2007, quando passou-se a
atribuir bases e montantes diferentes às multas isolada e de ofício, não altera
esse entendimento (...)”;
“(...) Em primeiro lugar, isso fica claro pelo fato de que a proposta de redação
de súmula, originariamente, trazia essa restrição temporal, ou seja, no sentido
de que o entendimento da impossibilidade da cumulação apenas se aplicaria
anteriormente às modificações de 2007 (...)”;
“(...) Em segundo lugar, a jurisprudência judicial tem sido predominante no
sentido da impossibilidade de cumulação, inclusive após as modificações de
2007 (...)”;
“(...) Vê-se, então, que a multa isolada apenas pode ser aplicada quando não
concorrer com a multa de ofício. Isso porque, embora constem, atualmente, em
Fl. 9726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
40

incisos diferentes, a imposição da penalidade mais grave importa a absorção da
menos gravosa (princípio da consunção) (...)”;
“(...) Em resumo, a concomitância das multas configura bis in idem, fenômeno
vedado pela legislação tributária, de forma que, na absurda hipótese de
manterem-se as glosas aqui combatidas, não deve ser mantida a aplicação
cumulada das multas isolada e de ofício (...)”;
ii.vi “DO LANÇAMENTO DE IRRF EM RAZÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO SEM
CAUSA COMPROVADA”, “DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA O LANÇAMENTO”, afirmam que:
“(...) Contudo, no caso, não se fazem presentes os pressupostos de aplicação do
artigo 647 do RIR/99, uma vez que: (i) ou bem os pagamentos realizados
referiram-se à real remuneração de serviços efetivamente prestados, razão pela
qual de rigor tanto o cancelamento da glosa, quanto do IRRF, o que acreditam
os Recorrentes; (ii) ou bem - o que se menciona apenas para argumentar - é
correta a tese da d. Autoridade Autuante e tais pagamentos efetuados pelo
Consórcio foram repassados para terceiros (propina), hipótese em que,
naturalmente, comprovada está a sua respectiva causa e beneficiário, cabendo
a tributação a quem de direito (...)”;
“(...) Chama a atenção o fato de que, se por um lado, a d. Autoridade Autuante
demonstra ter plena convicção de que tais pagamentos teriam a natureza de
propina, de outro, aponta não ter sido comprovada sua causa e natureza.
Evidentemente, se de propina se tratasse, como pretende a d. Autoridade
Autuante, comprovada estaria a causa do pagamento - inclusive, causa esta
cuja suposição levaria à sua indedutibilidade (...)”;
“(...) Ainda que se tratasse de pagamento de propina - o que não é o caso e se
admite apenas para argumentar, ato que constitui, por óbvio, ilícito, não se
pode perder de vista que, à luz do artigo 30 do Código Tributário Nacional, o
tributo não constitui sanção por ato ilícito (...)”;
“(...) Ou seja, até mesmo levando em conta o princípio pecúnia non olet, se
determinado pagamento possui uma causa ilícita, ainda assim deverá ser
objeto de tributação. Todavia, a disposição do artigo 674 do RIR/99 não é –
nem poderia ser - uma penalidade em razão da ilicitude da causa do
pagamento. Ao contrário, o pressuposto de fato da aplicação do artigo 674 do
RIR/99 é que haja pagamentos cuja causa, contudo, não tenha sido
comprovada - vale dizer, seja a causa lícita ou ilícita (...)”;
“(...) Além disso, se a acusação é de que tais pagamentos teriam sido
destinados a agentes públicos, a própria comprovação do alegado exige a
Fl. 9727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
41

indicação de quem teria sido o beneficiário. É dessa forma que a autuação,
como realizada, não se sustenta, pois, se a premissa que levou à glosa é de que
os pagamentos efetuados pelo consórcio foram repassados por motivos ilícitos
a terceiros, ou seja, tinham como beneficiários agentes públicos que, em tese,
assegurariam vantagens indevidas às empresas envolvidas, certo está que a
tributação deveria, justamente, recair sobre os efetivos beneficiários, ainda
que estes o tenham recebido em decorrência de ato ilícito (...)”;
“(...) Mais uma vez se menciona, aqui, o princípio pecunia non olet: se,
conforme alega a Fiscalização, o beneficiário (agente público) auferiu renda
decorrente de atividade ilícita, isso pouco importa do ponto de vista da
tributação pelo imposto sobre a renda: configurado está o fato gerador e o
sujeito passivo da obrigação tributária. Não à toa o artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ao distinguir, na determinação do fato gerador do imposto
de renda, a aquisição de disponibilidade jurídica e econômica: a primeira,
própria dos atos reconhecidamente válidos e legítimos pelo direito; a segunda,
que não se confunde com a capacidade financeira, diz respeito, justamente, à
renda proveniente da prática de atos ilícitos (...)”;
“(...) Fato é que, segundo a própria ótica fiscal e do acórdão recorrido, todos os
beneficiários estão identificados. Isso porque o Consórcio SPS efetuou retenções
na fonte (doc. 16) nos pagamentos efetuados à WSA - a qual, caso não os tenha
oferecido à tributação, devem ser objeto de lançamento de ofício, seja a partir
da pessoa jurídica beneficiária, seja por seus representantes. Parte dessa
tributação já foi feita com a retenção na fonte pelo Consórcio, apresentando,
por consequência, o beneficiário e a causa, ao menos aquela apresentada aos
consorciados (...)”;
“(...) Em resumo, não há como prevalecer o lançamento a título de IRRF, no
caso, porque não atendidos os pressupostos legais para a sua imposição, seja
porque não há demonstração de não comprovação de causa aos pagamentos
(pelo contrário, o que há é a acusação da suposta comprovação da ilicitude de
sua causa), seja porque está plenamente identificado o destinatário dos
recursos (WSA), inclusive com indicação em DIRF e emissão de informe de
rendimentos, tendo a Fiscalização até mesmo verificado a omissão de
rendimentos por parte da WSA - o que deveria ensejar o respectivo
lançamento em face da contribuinte, e não da fonte pagadora (...)”;
“(...) Subsidiariamente, na absurda hipótese de se entender devido o
lançamento de IRRF, não se pode ignorar que, conforme informes de
rendimentos referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014, foram efetuadas
regularmente as retenções na fonte quando da realização dos pagamentos à
Fl. 9728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
42

WSA, razão pela qual é necessária sua devida imputação, na parte refletida
pela Promon Engenharia em suas DIRFs e informes de rendimentos que emitiu
(doc. 16), para fins de apurar o valor que, por absurdo, se possa entender
devido a título de IRRF (...)”;
ii.vii “DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE IRRF E IRPJ
EM RAZÃO DA GLOSA DAS DESPESAS”, afirmam que:
“(...) No caso presente, a consideração da ausência de causa para os
pagamentos deu origem tanto a glosas de despesas deduzidas, quanto à
imposição do imposto retido. A concomitância, no entanto, deve sinalizar
situação inviável no direito tributário brasileiro, visto que os lançamentos se
reportam ao mesmo suporte fático. Como é sabido, a tributação da renda no
ordenamento jurídico brasileiro, a partir das determinações da Lei n° 9.249/96,
busca privilegiar a incidência do tributo perante a pessoa jurídica ou perante a
pessoa física (v.g., os sócios), alternativamente, como descrito pelo Acórdão n°
1101-000.767 (sessão de 05/07/2012): (...)”;
“(...) Sendo assim, o lançamento de IRRF seria inviabilizado, se fundado em
"pagamentos sem causa", caso já tenham dado ocasião a glosas relacionadas
ao lucro real, com exigência do IRPJ (...)”;
“(...) A glosa fundamentada, por exemplo, na dedutibilidade das despesas na
apuração do lucro real, de acordo com a legislação fiscal, necessariamente
aumenta o lucro apurado no exercício. Como consequência lógica, o imposto
exigido é majorado. Uma nova exigência, baseada agora no art. 61 da Lei n°
8.981/95, importaria na incidência de dois tributos sobre a mesma base de
cálculo, configurando bis in idem (...)”;
“(...) Por isso, a imposição do IRRF à alíquota de 35% só é adequada para
sancionar condutas que impeçam a identificação da causa ou do beneficiário de
pagamento, praticadas por pessoas jurídicas não submetidas à tributação pelo
lucro real, já que, nesse caso, não haveria aumento na base de cálculo e a
consequente tributação dupla (...)”;
“(...) Daquela decisão, ainda fica expressa a vedação ao fisco da possibilidade
de escolha sobre a tributação cabível. Em outras palavras, a autoridade
lançadora não pode abandonar a tributação pelo IRPJ para eleger a mais
gravosa contida no art. 61 da lei citada, assim como não pode, sob pena de
infração clara à legislação, lançar os dois tributos. Antes, deve avaliar o art. 61
à luz de interpretação sistemática, para considerar a impossibilidade da
manutenção do lançamento (...)”;
Fl. 9729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
43

ii.viii “DA MULTA QUALIFICADA”, “DA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA”, afirmam que:
“(...) Deve-se notar que, no âmbito da jurisprudência administrativa, tem-se por
indispensável que se observe a exigência de que se comprovem, direta e
efetivamente, a prática das condutas destacadas nos artigos 71, 72e 73 da Lei
no 4.502/64. A jurisprudência da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais é expressa nesse sentido (...)”;
“(...) No presente caso, não há sequer indícios de conduta ilícita praticada
pelos Recorrentes e, mesmo que houvesse, não bastariam, de acordo com as
decisões supracitadas, para ensejar a qualificação da multa de ofício aplicada.
Nesse sentido, é de se notar que a prova deve ser inequívoca, inadmissível
qualquer presunção de fraude, sonegação ou conluio (...)”;
“(...) Assim sendo, se a Autoridade Fiscal não supre o ônus de comprovar a ação
dolosa do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento do
fato gerador, ou reduzir indevidamente o imposto devido, por si ou em ajuste
com pessoa natural ou jurídica, não há que se falar em qualificação (...)”;
“(...) Concretamente, o Fisco de fato não logrou êxito em demonstrar que o
contribuinte agiu com o intuito de dolo, fraude ou simulação, para retardar ou
obstar que o Fisco tomasse ciência do fato gerador tributável, nos termos dos
artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei n° 4.502/64, pelo que se impõe a desqualificação
da multa como medida exigível (...)”;
“(...) para a contribuinte, ainda que não tenha sido ela a emitir as notas
consideradas inidôneas pela fiscalização, fazia sentido pagar pelas notas, na
medida em que os serviços se compreendiam no curso comum de suas
atividades, havendo numerosas provas de sua efetiva prestação, tais como mais
de 10.000 (dez mil) relatórios de inspeção assinados por profissionais da WSA,
do Consórcio SPS e da Petrobras, dezenas de boletins de medição com a
descrição dos serviços prestados, folhas de pagamento, GFIPs, cartas de
apresentação dos profissionais da WSA à Petrobras, fotos de profissionais da
WSA uniformizados no canteiro de obras do Consórcio SPS, e até trinta
reclamações trabalhistas de funcionários alocados aos serviços contratados
pelo Consórcio SPS, incluindo o consórcio e as consorciadas no polo passivo a
título de responsabilidade subsidiária, o que somente se justifica em razão de os
profissionais terem efetivamente trabalhado no contrato com o Consórcio SPS
(...)”;
“(...) Além disso, há outra circunstância crucial que enseja a ilegalidade da
qualificação da multa de ofício. Isso porque, se é necessária a prova do ato
Fl. 9730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
44

doloso tendente à sonegação, fraude ou conluio, impõe-se ao Fisco o ônus de
provar, além da ocorrência do fato gerador, a prática de outro(s) ato(s) de
cunho fraudulento, com vistas a encobrir a ocorrência do fato gerador. Em
outras palavras, jamais poderá servir o mesmo ato para fundamentar o
lançamento do crédito tributário e, ao mesmo tempo, para a qualificação da
multa de ofício (...)”;
“(...) no caso concreto, como visto, a qualificação foi embasada na alegação de
(i) os serviços supostamente não terem sido prestados; e (ii) terem sido
utilizadas notas fiscais inidôneas. Contudo, nenhum dos fundamentos se
prestam para tanto, seja porque a suposta não prestação dos serviços é,
justamente, o fato em que se baseia a glosa; seja porque as notas
alegadamente inidôneas não teriam sido emitidas pela Promon Engenharia,
mas pela WSA (...)”;
“(...) Por fim, é válido repisar que a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela
WSA apenas foi reconhecida após a baixa de seu CNPJ. A esse respeito, como
consta da própria "Representação Fiscal para Baixa de Ofício de CNPJ" (Anexo
18 do Termo de Verificação Fiscal), tal procedimento foi motivado pelo fato de
não ter sido localizada a empresa em sua sede, conforme diligência realizada
em 15/09/2016, ou seja, muito posteriormente à prestação dos serviços (...)”;
“(...) Se, após a prestação dos serviços e emissão das respectivas notas, os
sócios da WSA houveram por dissolvê-la irregularmente, sem comunicação de
tal fato às autoridades fiscais, tal circunstância não deve prejudicar terceiros
que, antes de tal constatação e de boa-fé firmaram negócios com a sociedade,
como é o caso do Consórcio SPS, do qual a Promon Engenharia é parte (...)”;
“(...) De mais a mais, há que se lembrar que a qualificação da multa não pode,
em hipótese alguma, ultrapassar a pessoa do agente, especialmente por conta
das implicações criminais dela decorrentes. Tal circunstância reforça, ainda
mais, a inconsistência da aplicação da multa aos Recorrentes, na medida em
que, como amplamente discorrido até aqui, não há, nos autos, a mínima
indicação de qualquer ato que lhes implicasse a imputação da multa qualificada
(...)”;
ii.ix “DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, afirmam que:
“(...) Ademais, a par dos argumentos tecidos acima, caso não sejam acolhidas
as alegações postas até o presente momento, releva notar, a título de
argumentação, que as multas de ofício e qualificada atingem, conjuntamente, a
exorbitante percentagem de 150% do valor do imposto, possuindo caráter
nitidamente confiscatório, tendo sido aplicadas arbitrariamente. Não bastasse,
Fl. 9731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
45

foi lançada a multa isolada de 50%, sornando-se um total de 200%, além do
IRRF (...)”;
“(...) Nesse passo, vislumbre-se que tais multas têm caráter nitidamente
punitivo e não podem ser aplicadas arbitrariamente, com evidente
descompasso com a infração supostamente cometida (...)”;
“(...) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n°
582.461, submetido à sistemática da Repercussão Geral, entendeu, de um lado,
não ser confiscatória as multas no patamar de até 20% e, de outro lado, com
base na já consolidada jurisprudência da Corte, entendeu ser confiscatória as
multas em patamar superior ao valor do tributo. Veja-se o voto condutor do
acórdão do Ministro Gilmar Mendes (...)”;
“(...) Nesse sentido, em recente decisão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal passou a aplicar o referido entendimento firmado em sede de
repercussão geral, no sentido de que configura confisco a multa tributária de
valor superior ao tributo. Veja-se nesse sentido o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário n° 833.106/GO: (...)”;
“(...) tendo em vista que a determinação da confiscatoriedade da multa punitiva
é um conceito aberto, sendo necessária a análise individualizada dos reflexos e
prejuízos de determinada multa para cada contribuinte, é certo que
confiscatória, portanto, será a multa fixada de forma irrazoável e
desproporcional, que comprometa o patrimônio e os rendimentos do
contribuinte, com uma carga tributária insustentável para seguimento de
suas atividades, restando claro que se estará diante de uma multa
confiscatória (...)”;
“(...) E é exatamente isso que ocorre no caso em tela. A despeito dos
parâmetros fixados na multa punitiva, tem-se que as penalidades aplicadas
implica o comprometimento direto dos rendimentos dos Recorrentes (...)”;
“(...) O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade dos atos praticados
pela Administração Pública é pilar básico para a garantia de justiça e o mínimo
de equidade nas relações em que o Estado é parte envolvida. Referido princípio
tem sua maior utilidade exatamente em proibir determinados excessos da
Administração Pública, os quais possam vir a causar danos desnecessários aos
administrados submetidos ao Poder Estatal. Da mesma forma, seguindo os
ditames implícitos na própria Constituição Federal de 1988, a Lei Federal n°
9.784/99, aplicável analogamente ao caso ora em comento, também se refere
ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”;
Fl. 9732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
46

“(...) Diante do exposto, faz-se mister o reconhecimento da manifesta afronta
ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos praticados pela
Administração Pública, pelo que requer o cancelamento das multas aplicadas
(...)”; e,
ii.x
“DOS JUROS SOBRE A MULTA”, afirmam que:
“(...) Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser mantida a
autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada, e não paga no vencimento, por ausência de previsão legal. Com efeito,
dispõe o § 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional que o crédito
tributário eventualmente existente, não integralmente pago no vencimento,
será acrescido de juros de mora. No caso da multa decorrente de lançamento
de ofício, a incidência dos juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo
dia após a ciência do lançamento, quando restaria configurada a mora (...)”;
“(...) Todavia, ao referir-se ao "crédito tributário" o diploma legal não se refere
à multa de ofício, mas apenas ao principal cobrado. Isso porque, se assim não
fosse, não haveria necessidade do mesmo dispositivo ressalvar, logo em
seguida, que a aplicação dos juros não causa prejuízo à imposição das
penalidades cabíveis (...)”;
“(...) Ademais, no presente caso, tendo sido aplicada a Taxa SELIC, depreende-se
da leitura do artigo 61 da Lei n°. 9.430/1996 - que estabeleceu sua aplicação
como juros moratórios - que a referida taxa se aplica apenas sobre os tributos
não pagos no vencimento. Logo, não há sequer como pretender aplicar a norma
constante do artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional, para que incidam
juros de 1% sobre a multa de ofício lançada, pois ao aplicar a Taxa SELIC ao
lançamento o agente fiscal optou por esta sistemática de aplicação de juros de
mora, a qual além de estabelecer um percentual diferenciado para apuração
desses juros (distinto do citado artigo do Código Tributário Nacional)
estabeleceu, expressamente, a incidência apenas sobre os tributos (...)”;
“(...) Logo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicadas sobre a multa de ofício lançada, seja por
falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto
de infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas
apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal (...)”.
9.
Por fim, nos dias 20/03/2025 e 16/06/2025, foram juntados Memoriais pela
contribuinte e o documento denominado de “Razões Finais” pelos responsáveis solidários, de fls.
9588/9636 e 9639/9654, respectivamente, onde reiteram as razões apresentadas nos recursos
interpostos.
Fl. 9733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
47

É o relatório.

Fl. 9734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
48

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 9580, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
razão pela qual deles conheço.
11.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício qualificada no patamar de 150%, bem como de multa isolada no percentual de
50% e de juros de mora, no montante de R$ 1.964.410,12, referentes aos anos-calendários de
2013 e 2014, tendo em vista a ocorrência das seguintes infrações:
1) CUSTOS NÃO COMPROVADOS, vez que a contribuinte contabilizou custos de
serviços que supostamente não foram prestados; e,
2) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA (MULTA ISOLADA), vez que deixou de efetuar o pagamento mensal
da totalidade dos valores a serem apurados, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
12.
Ademais disso, foi lavrado Auto de Infração para exigência de ofício de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) no percentual de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995,
tendo em vista que a contribuinte teria efetuado a entrega de recursos a terceiro não identificado,
bem como a causa não foi comprovada mediante documentos hábeis e idôneos, acrescido de
multa de ofício qualificada no patamar de 150%, relativo aos anos-calendários 2013 e 2014, no
valor de R$ 6.281.878,58.
13.
Outrossim, houve a responsabilização solidária dos diretores da contribuinte, os
senhores CÍCERO VICTOR FRANCO FACCIOLLA, FÁBIO BITTENCOURT RAMOS DE OLIVEIRA, FELIPE
ALCEU AMOROSO LIMA, GILSON GALVÃO KRAUSE, MOISES FALCO e PAULO MARTINHO DE
ALMEIDA SOBREIRA, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
14.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, nos termos do artigo 1o da Portaria RFB no 2.439/2010.
15.
As despesas que não teriam sido comprovadas referem-se à parte correspondente à
participação da contribuinte no Consórcio SPS (33,3%), que tinha a SKANSKA BRASIL LTDA. como
empresa líder. Em novembro de 2012 este consórcio foi o vencedor do certame licitatório
promovida pela Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS), no âmbito do Projeto PLANSAL (Rota
Cabiúnas), para ampliação do Terminal de Cabiúnas (TECAB), no Estado do RJ.
16.
Assim sendo, após vencer a licitação, em 12/11/2012 o Consórcio SPS celebrou o
“Contrato de Prestação de Serviços no 4500222255” com a empresa WSA BRASIL SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA. para a prestação de “serviços de assessoria técnica e consultoria, inspeção de
controle cia qualidade de materiais e ensaios não destrutivos, no município de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro” – v. cf. cláusula 1.1. do contrato de fls. 3172/3192 –, serviços estes que, segundo a
Fl. 9735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
49

fiscalização, não foram comprovados, o que motivou a glosa das despesas e o lançamento do IRRF
por suposto pagamento sem causa e sem beneficiário identificado.
17.
A DRJ/BSB (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 6432/6459, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária de todos os diretores da contribuinte.
18.
Inconformados com o v. acórdão os Recorrentes interpuseram recurso. A
contribuinte juntou aos autos o Recurso Voluntário de fls. 6507/6545, aduzindo, em resumo:
i.
Preliminar: “CERCEAMENTO DO DIREITO E DEFESA E NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA”;
ii.
Mérito: “A PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS PELA WSA”;
ii.i “A TESE DA DECISÃO RECORRIDA SOBRE A WSA”;
ii.ii “CSLL”;
ii.iii “IRRF”;
ii.iv “A MULTA QUALIFICADA”; e,
ii.v “A MULTA ISOLADA”.
19.
Os responsáveis solidários interpuseram o Recurso Voluntário de fls. 9369/9445,
asseverando, em suma, que:
i.
Preliminares: “NULIDADE DA AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
QUE FORAM APRESENTADOS — CERCEAMENTO DE DEFESA”;
i.i “NULIDADE DA AUTUAÇÃO - DEFICIÊNCIA NA ACUSAÇÃO - FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO
DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”;
i.ii “NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INCOERÊNCIA NA
UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS - DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R.
DECISÃO”;
i.iii “DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE CSLL EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”;
ii. Mérito: “AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”;
ii.i “DA CONDUTA DA PROMON ENGENHARIA”;
ii.ii
“DA
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DOS
RECORRENTES
E
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
PRESUNÇÃO”;
ii.iii “DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO”, “DA GLOSA DE DESPESAS”, “DA
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS”;
ii.iv “DA AUSÊNCIA DE REGRA DE ADIÇÃO PARA A CSLL”;
Fl. 9736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
50

ii.v
“A
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA
CUMULATIVAMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO”;
ii.vi “DO LANÇAMENTO DE IRRF EM RAZÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO SEM
CAUSA COMPROVADA”, “DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA O LANÇAMENTO”;
ii.vii “DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE IRRF E
IRPJ EM RAZÃO DA GLOSA DAS DESPESAS”;
ii.viii “DA MULTA QUALIFICADA”, “DA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA”;
ii.ix “DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”;
ii.x “DOS JUROS SOBRE A MULTA”;
20.
Por fim, nos dias 20/03/2025 e 16/06/2025, foram juntados Memoriais pela
contribuinte e o documento denominado de “Razões Finais” pelos responsáveis solidários, de fls.
9588/9636 e 9639/9654, respectivamente, onde reiteram as razões apresentadas nos recursos
interpostos.
21.
Passo a análise das preliminares de “CERCEAMENTO DO DIREITO E DEFESA E
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA”; “NULIDADE DA AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DOS
DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS — CERCEAMENTO DE DEFESA”; “NULIDADE DA
AUTUAÇÃO - DEFICIÊNCIA NA ACUSAÇÃO - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E
COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”;
“NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INCOERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS
- DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO”; e “DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE CSLL
EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”.
21.1
Afirmam os Recorrentes que:
“CERCEAMENTO DO DIREITO E DEFESA E NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA”
“(...) O que se lê na passagem acima transcrita é uma sucessão de absurdos. A prova
pericial foi requerida para elucidar questões de fato e não questões de direito, já
que toda a extensa documentação comprobatória da prestação dos serviços
apresentada à fiscalização não foi analisada. E tampouco foi requerida para
substituir o julgador pelo perito, mas para que, no julgamento, os fatos realmente
ocorridos fossem levados em conta, o que lamentavelmente não aconteceu (...)”;
“(...) Como se verifica pela leitura dos quesitos, a finalidade da perícia era provar
que os serviços para os quais a WSA foi contratada foram efetivamente prestados.
Obviamente esta não é de uma questão de direito. E de que modo o esclarecimento
dessa matéria invadiria a competência do julgador? O que se lê na decisão recorrida
evidencia, isto sim, a parcialidade do julgador, que considera subtração de seus
poderes a comprovação de que a WSA prestou os serviços contratados (...)”;
“(...) E pior, embora tenha sido reconhecido, na decisão recorrida, que "a defesa
apresentou vasta documentação no sentido refutar o Relatório Fiscal quanto ao
quadro de empregados da WSA", os documentos apresentados não foram
Fl. 9737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
51

apreciados, em razão do que teria constado, pasme-se, do próprio Relatório Fiscal!
Ora, por mais essa razão, evidente o cerceamento ao direito de defesa e a nulidade
da decisão recorrida (art. 59, II, do Decreto 70.235112). Ou seja, a simples lavratura
do auto de infração, no entendimento da DRJ, passou a criar uma presunção
absoluta de que o contribuinte autuado é devedor, desconsiderando-se todas as
provas em contrário apresentadas, o que é claramente inconstitucional e ilegal (...)”;
“(...) Impõe-se, portanto, seja anulada a decisão recorrida (art. 59, II, do Decreto
70.235R2), para que uma nova decisão seja proferida após a realização da perícia
(...)”;
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE FORAM
APRESENTADOS — CERCEAMENTO DE DEFESA”
“(...) O contraditório e a ampla defesa não se restringem ao simples direito de
manifestação no processo, mas, antes, assegura o direito à pretensão da tutela
jurídica, que se desdobra nos seguintes direitos: (i) direito de informação, por meio
do acesso aos atos processuais praticados no processo, bem assim aos elementos
nele constantes; (ii) direito de manifestação, oral ou por escrito, sobre os elementos
fáticos e jurídicos do processo; e (iii) direito de ter seus argumentos suscitados e as
provas produzidas consideradas, de modo que o julgador deve apreciar as razões
apresentadas, com base nos elementos probatórios que foram apresentados (...)”;
“(...) No presente caso, a Fiscalização atribuiu um tratamento desfavorável aos
autuados, prejudicando o seu direito de defesa, na medida em que, a pretexto de
acostar aos autos apenas os elementos probatórios que estivessem relacionados
com as infrações objeto do presente processo, a Fiscalização desentranhou uma
gama de documentos de extrema relevância para o deslinde do feito que tinha
sido apresentada pela empresa e que tem vínculo umbilical com as infrações que
ora são apuradas (...)”;
“(...) Contudo, a Fiscalização, diferentemente do que sustentou, deixou de juntar um
enorme volume de documentos comprobatórios que contrapõem, justamente, as
acusações abordadas no presente processo. Assim, não foram juntados, nem
apreciados, os documentos trazidos pela Promon Engenharia no curso da
fiscalização, sob o alegado fundamento de que seriam "praticamente idênticos"
àqueles apresentados pela empresa-líder do Consórcio SPS (Skanska): (...)”;
“(...) O fato é que a imensa maioria (quase totalidade) dos documentos
apresentados pela Promon Engenharia (como se verifica dos Termos de Anexação
de Arquivo Não-Paginável de fls. 263, 286, 349-351, 374, 461-465 e 491-494) foi,
simplesmente, descartada pela d. Autoridade Autuante, que nem os juntou aos
autos, nem sequer os analisou (...)”;
Fl. 9738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
52

“(...) O presente caso, contudo, é ainda mais grave: mais que indeferida a produção
da prova, nestes autos a d. Autoridade Autuante sequer anexou os documentos
comprobatórios que foram apresentados, impedindo que os julgadores realizassem
um exame adequado acerca da valoração e pertinência dessas provas - talvez
porque, tivessem as provas sido devidamente juntadas, não teria como contraditá-
las a d. Autoridade Autuante. Inquestionavelmente, a conduta da Fiscalização violou
frontalmente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, eivando de nulidade toda autuação. Mais uma vez, procurando evitar
o absurdo cerceamento de defesa, os Recorrentes reiteram que as provas são
aquelas constantes dos Termos de Anexação de Arquivo Não-Paginável de fls. 263,
286, 349-351, 374, 461-465 e 491-494, as quais, incrivelmente, correspondem, entre
outras, à prova inequívoca da prestação dos serviços pela WSA, com termos de
inspeção e boletins de medição, todos devidamente assinados por seus inúmeros
funcionários (...)”;
“(...) Por essa razão, padece o lançamento de vício material de motivação e
cerceamento de defesa, o que importa o reconhecimento de sua nulidade ou, no
limite,. se entender este Colegiado que seja possível ultrapassar tão grave vício
material, deve ser determinada a juntada dessas provas para a sua devida
apreciação - o que apenas se admite pelo princípio da eventualidade (...)”;
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO - DEFICIÊNCIA NA ACUSAÇÃO - FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”
“(...) Com efeito, a Portaria n° 2.284/2010 da Receita Federal do Brasil, que
disciplina os procedimentos a serem adotados na hipótese de pluralidade de sujeitos
passivos, impõe aos autuantes o dever de (i) reunir as provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis; e (ii) descrever os fatos e o enquadramento legal
referentes ao vínculo de responsabilidade (...)”;
“(...) A jurisprudência deste próprio Conselho, inclusive recente, é taxativa no sentido
de que a falta de individualização e detalhamento das razões que teriam motivado a
atribuição de responsabilidade enseja a exclusão do vínculo de solidariedade: (...)”;
“(...) A indicação, por parte da Autoridade Autuante, de uma fundamentação fática
e/ou jurídica equivocada, imprecisa ou vaga, além de cercear o direito de defesa do
autuado, ainda constitui vício material do lançamento e erro direito, eivando de
nulidade auto de infração, por vício de motivação. A deficiência de motivação
prejudica não apenas a defesa do contribuinte, mas ofende princípios do processo
administrativo e, em especial, ofende a legislação vigente - que exige motivação
explícita, clara e congruente, com observância obrigatória por todos os agentes
fiscais (...)”;
Fl. 9739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
53

“(...) O dever de motivação dos atos administrativos e, em especial, do lançamento
deve ser sempre respeitado pela Administração Pública, sob pena de nulidade dos
atos por ela exarados. No caso do lançamento tributário, a Lei n° 9.784/99, que rege
o processo administrativo federal, faz expressa referência à obrigatoriedade da
motivação dos atos da administração tributária (...)”;
“(...) No presente caso, a Fiscalização não fez qualquer acusação específica de um
ilícito em relação aos Recorrentes, muito menos lhes atribuiu qualquer conduta. E,
se não lhes atribuiu nenhuma prática de conduta obviamente não pode lhes
imputar nenhum ato doloso, o que evidencia que, além de cercear o direito de
defesa dos autuados, o lançamento padece de evidente e censurável vício de
fundamentação (...)”;
“(...) A única parca fundamentação não se relaciona a qualquer conduta dos
Recorrentes, limitando-se a uma ilação - sem qualquer menção sequer a indício -
não em relação a uma pessoa específica, mas a todos os diretores, presumindo que
tivessem a obrigação de saber acerca dos prestadores de serviços dos consórcios dos
quais a Promon Engenharia participava, ainda que não era fosse a empresa líder.
Desconsideram que um consórcio para a execução de um empreendimento do porte
daquele objeto do contrato celebrado entre o Consórcio SPS e a Petrobras demanda
centenas de fornecedores, que não se confundem com fornecedores das empresas
consorciadas (...)”;
“(...) Não verificou (sequer) se a pessoa era, ou não, diretor à época da contratação
da empresa; ou se era responsável pela fiscalização do consórcio. Pior ainda, não
apontou qualquer indício - até porque inexistente – para acusar se algum dos
solidários praticou qualquer ato especificamente doloso, seja no que tange à
contratação da WSA, seja no que tange ao conhecimento de qualquer eventual
irregularidade (que, no caso, não há). Nada foi demonstrado, pois nada foi
constatado! Em verdade, os Recorrentes não foram acusados de nenhum ato
específico!! Do que, então, deve se defender? (...)”;
“(...) À mostra, portanto, que a narrativa da Fiscalização é ostensivamente
deficiente, considerando que não atribuiu aos Recorrentes qualquer conduta ilícita
específica e muito menos qualquer comportamento doloso, apto a viabilizar a
responsabilidade solidária, o que eiva de nulidade o lançamento, por vício material,
que constitui insanável erro de direito (...)”;
“(...) Na verdade, o que acontece é ainda mais esdrúxulo, tendo em vista que todas
as provas dos autos apontam que a Promon Engenharia e seus diretores jamais
pagaram propina a quem quer que fosse e jamais mantiveram contato com os
operadores do esquema conhecido como Lava jato. Aliás, no presente processo,
Fl. 9740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
54

sequer de "Lava Jato" se pode tratar, já que essa operação não é contestada, sob
qualquer aspecto, no âmbito dessa operação (...)”;
“(...) Reitera-se, também, que o nome dos Recorrentes jamais foi citado em qualquer
depoimento, seja na Polícia Federal, na Receita Federal do Brasil, na Controladoria
Geral da União, ou em qualquer outro órgão que investigou os atos praticados no
âmbito da Lava Jato (...)”;
“NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INCOERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS
DEPOIMENTOS - DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO”
“(...) de qual indício parte a Fiscalização para a própria constituição do credito
tributário? Essa pergunta é de fácil resposta: a Fiscalização, assim como a r. decisão
recorrida expressamente, parte, como definiu o acordão a quo, do "contexto da
Lava Jato" (...)”;
“(...) Partir do contexto da Lava Jato significa partir dos depoimentos. Se os
depoimentos são fundamento do lançamento para efeito de constituição do crédito
tributário, é porque são tomados como verdadeiros. Pois bem, não precisa de muito
raciocínio lógico para verificar que, se um depoimento é tomado por verdadeiro e
gera efeitos para constituição de crédito tributário, a Autoridade Fiscal deve utilizá-
lo com imparcialidade, razoabilidade e um mínimo de coerência. (...)”;
“(...) Muito bem. Em todos os depoimentos que serviram de fundamento para a
constituição do crédito tributário, restou asseverado que a Promon Engenharia não
participou de qualquer tratativa em relação ao pagamento de quaisquer pedidos,
oferecimentos ou vantagens indevidas. Ao contrário, restou asseverado que a
Promon Engenharia era contratada e fazia parte dos consórcios tão somente por
sua excelência técnica. Os mesmos depoimentos apontam as pessoas que, de
alguma forma, participavam ou tinham conhecimentos de atos ilícitos, sendo certo
que o nome dos Recorrentes jamais foi apontado ou mencionado em qualquer
depoimento utilizado pela Fiscalização. A própria r. decisão implicitamente
reconhece tal fato, mas lança uma conclusão que não conta com nenhum dos
requisitos necessários para a validade de uma presunção (...)”;
“(...) A Fiscalização foi incoerente e contraditória na apreciação/valoração das
provas, assim como o foi a decisão recorrida, na medida em que utilizaram os
mesmos depoimentos para o fim de constituir o crédito tributário e ignoraram estes
para o fim de reconhecer a inexistência de dolo por parte da Promon e a inexistência
de qualquer conduta por parte de seus diretores que pudesse implicar solidariedade.
Ora, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou os depoimentos são
válidos ou não são. Se são validos a ponto de autorizar a constituição do crédito
tributário, por força do artigo 37 da CF/88, o seu conteúdo deve ser considerado
pela fiscalização para todos os efeitos, sob pena de sua nulidade! (...)”;
Fl. 9741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
55

“(...) De todo modo, se autuação e acórdão recorridos baseiam-se no "contexto da
Operação Lava Jato", ao mesmo tempo ignoram inexistir, no âmbito de tal
operação, qualquer implicação com relação aos Recorrentes, qualquer acusação de
participação da Promon Engenharia em esquemas de pagamentos de propinas ou,
ainda, qualquer questionamento com relação à WSA em si - mas tão somente com
relação ao sócio da WSA, em operação que não guarda qualquer relação com
aquela controvertida nestes autos (tratando-se, inclusive, de outra empresa) (...)”;
“(...) O que lamentavelmente se observa é que há um esforço descomunal para
manter a multa qualificada para Promon Engenharia (como se a responsabilidade
objetiva pelo alegado crédito tributário se confundisse com a responsabilidade
subjetiva) e para manter seus diretores como solidários, a despeito de não haver
uma única prova que demonstre a vinculação da empresa e muito menos dos
diretores em qualquer ato ilícito, sendo todas as utilizadas pela fiscalização em
sentido DIVERGENTE!!! H Essa insistência leva ao descrédito do próprio fundamento
utilizado pela fiscalização, fere a lógica e a coerência, bem como torna nulo o
lançamento por afrontar os princípios da imparcialidade e motivação (...)”;
“DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE CSLL EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”
“(...) Como se pode verificar, nenhum dos dispositivos suscitados como
enquadramento legal da infração diz respeito a custos eventualmente não
comprovados e sua respectiva glosa na apuração da base de cálculo da CSLL (...)”;
“(...) O erro quanto à motivação legal prejudica não apenas a defesa do
contribuinte, mas ofende princípios do processo administrativo e, em especial,
ofende a legislação vigente - que exige motivação explícita, clara e congruente, com
observância obrigatória por todos os agentes fiscais (...)”;
“(...) A ofensa ao princípio da motivação ocorrida nos autos é suficiente para que se
reconheça a ilegalidade do lançamento e também sua inconstitucionalidade, na
medida em que o agente fiscal é obrigado, pelo princípio da legalidade estrita, a
respeitar integral e plenamente o que determina a legislação. Assim, a mera
inobservância da Lei n° 9.784/99, por inadequação da motivação, ofende a estrita
legalidade, à qual a autoridade fiscal se submete (...)”; e,
“(...) Daí é que, tendo a d. Autoridade Autuante falhado em indicar, com precisão, o
fundamento legal da infração imputada à contribuinte Promon Engenharia, deve ser
prontamente reconhecida a nulidade por vício material do lançamento de CSLL,
repercutindo sobre todos os lançamentos decorrentes (multa isolada e multa de
ofício) e solidariedade (...)”.
21.2
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Fl. 9742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
56

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
21.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
21.4
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
21.5
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o
lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer
sinal de nulidade apto a ser suscitado.
21.6
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei complementar.
21.7
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Relatório Fiscal” de fls. 496/562, contendo 67 páginas,
descrevendo claramente os motivos para autuação consistente em custos não comprovados, falta
de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada (multa isolada), e ausência da
entrega de recursos a terceiro não identificado, e cuja causa não foi comprovada (IRRF), referentes
aos anos-calendários 2013 e 2014.
21.8
Tanto é verdade que os Recorrentes puderam se defender de todos os
fundamentos utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado aos
Recorrentes o pleno exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa,
constitucionalmente garantido aos litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o,
inciso LV, da CF/88.
21.9
De outro lado, os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determinam, in
fine:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 9743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
57

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
21.10
Com efeito, a perícia/diligência tem como pressuposto a busca de esclarecimentos
para subsidiar o julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
apresentadas junto com a Impugnação, em regra. Em não o fazendo, o contribuinte se submete ao
ônus dessa omissão.
21.11
No caso em tela, os Recorrentes tiveram pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os Autos de Infração, incluindo o enquadramento legal, e puderam exercer sem
qualquer restrição seu direito de defesa. Caberia a eles a apresentação de prova em contrário,
inclusive, foi o que ocorreu.
21.12
Outrossim, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos prestados,
tanto pela Autoridade Fiscal como pelo contribuinte e responsáveis solidários, são suficientes para
a convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência/perícia desnecessária, por ser
dispensável para o deslinde do presente julgamento.
21.13
Desta forma, a perícia e/ou a diligência somente se justificam quando a prova não
pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao
caso em análise.
21.14
Assim, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário.
21.15
Destarte, caberia aos Recorrentes a prova do alegado, conforme estabelece o artigo
373 do Código de Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
21.16
Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelos Recorrentes não pode
prosperar, tendo em vista que o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de
defesa, pois os Recorrentes tomaram ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação
legal correspondente.
21.17
Prova inequívoca de que não ocorreu ofensa ao preceito Constitucional reside no
fato de que o ato foi devidamente questionado, com apresentação de Impugnação e de recurso
em face do acórdão proferido pela DRJ e a defesa está sendo reexaminada por essa autoridade
julgadora. Cabe salientar ainda que, se as razões apresentadas pelos Recorrentes fossem
procedentes, a solução para o litígio seria a exoneração do crédito tributário – parcial ou total – e
não a sua nulidade.
21.18
Portanto, rejeito as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidades.
22.
Passo a análise das questões de mérito.
22.1
Aduziram os Recorrentes, em suma, que – v. cf. fls. 6507/6545 e 9369/9445:
Fl. 9744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
58

“A PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS PELA WSA”
“(...) É inteiramente desprovido de fundamento o que se lê, tanto no Relatório Fiscal,
quanto na decisão recorrida, no sentido de que a WSA não teria prestado serviço
algum ao Consórcio SPS e que os pagamentos a ela feitos seriam, em realidade,
destinados a repasse de propinas a diretores da Petrobrás. Essas afirmações do
Relatório Fiscal e da decisão recorrida não apenas não estão amparadas em prova
alguma, como desconsideram milhares de documentos comprobatórios da
prestação dos serviços apresentados pela PROMON (...)”;
“(...) Reitere-se que a Promon junto com a resposta de fls. 291/348 entregou um
pendrive para a fiscalização contendo mais de 10.000 termos de Inspeção assinados
por profissionais da WSA, do consórcio SPS e da Petrobras, comprovantes de
contratação dos empregados pela WSA, pedidos de autorização à Petrobras para a
entrada de profissionais da WSA na planta, fotos dos profissionais da WSA
devidamente uniformizados durante trabalhos de inspeção na planta, Boletins de
Medição, Notas Fiscais, etc. Apenas para se ter uma ideia da quantidade de
documentos apresentados à fiscalização que foram completamente ignorados,
somente o índice dos documentos apresentados em resposta ao termo de
fiscalização n° 16 tem 50 páginas. Assim, as afirmações do Relatório Fiscal e da
decisão recorrida não passam de ilações, a partir de premissas equivocadas que
nem de longe justificam as conclusões extraídas (...)”;
“(...) Para que se tenha uma ideia da ligeireza com que o assunto foi tratado, basta
ver que no Relatório Fiscal está expressamente consignado que, "por uma questão
de economia processual", os documentos comprobatórios apresentados pela
PROMON não foram apreciados, pois seriam "praticamente idênticos" aos
provindos da SKANSKA. Lê-se a fls. 30 do Relatório Fiscal (...)”;
“(...) Como, porém, afirmar que os documentos apresentados pelas duas empresas
são "praticamente idênticos", se os que vieram da Promon foram postos de lado? E,
se são "praticamente," não são exatamente idênticos. A diferença -- que de fato
existe, já que a documentação apresentada pela PROMON é mais completa que
aquela apresentada pela SKANSKA -- não seria relevante? A recusa da fiscalização
de examinar os documentos fornecidos pela PROMON é, por si só, suficiente para
jogar por terra o auto de infração, independentemente de qualquer outra
consideração (...)”;
“(...) A tudo isso se soma que, com relação ao ano de 2014, também alcançado pela
autuação, nada foi examinado pela fiscalização. A única informação solicitada,
como se verifica pelo Termo de Intimação Fiscal n° 18 emitido em 11 de janeiro de
2017, foi uma planilha com os pagamentos feitos à WSA. Não houve a menor
preocupação em verificar as atividades por ela desenvolvidas no referido ano. Não
foram pedidas notas fiscais, nem termos de inspeção, nem relação de técnicos,
nada! Tudo o que a fiscalização queria era calcular o valor a lançar, sem a menor
preocupação em saber se era devido ou não (...)”;
“(...) Primeiramente, se o Relatório Fiscal admite que a WSA passou a ter técnicos a
partir de maio de 2013, como entender que a autuação houvesse também
Fl. 9745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
59

abrangido o período posterior a essa data? E depois, de toda forma, não é verdade
que o primeiro técnico só tenha sido contratado em maio de 2013, como se afirma
no Relatório Fiscal. Há técnicos que foram contratados pela WSA entre novembro de
2012 e maio de 2013 e que não constaram da planilha apresentada pela Skanska,
talvez por falta de tempo hábil para localizar a documentação comprobatória, o que
foi feito na impugnação apresentada pela PROMON (...)”;
“(...) Em anexo à sua impugnação, a PROMON apresentou uma nova planilha (fls.
764 dos autos) contendo a lista completa dos profissionais da WSA alocados aos
serviços prestados ao Consórcio SPS, indicando, adicionalmente, qual Boletim de
Medição mediu o trabalho de cada profissional, o seu CPF, data de admissão, data
de demissão, se ajuizou ou não reclamação trabalhista contra a WSA, o consórcio e
as consorciadas, data de protocolo da carta de apresentação do profissional à
Petrobras, n° da carta de apresentação, se o profissional assina ou não Termos de
Inspeção, além de outras observações quando cabíveis. Essas informações que,
acompanhadas da documentação que as respalda, foram anexadas à impugnação
da PROMON, comprovam cabalmente a efetiva prestação de serviços pela WSA
durante todo o período do contrato (...)”;
“(...) Com relação à progressiva contratação de profissionais pela WSA, uma
empresa de controle de qualidade necessita de profissionais com qualificações
diferentes, cada uma delas adequada ao tipo de serviço cuja qualidade vai ser
aferida, tipo de certificações exigidas por normas técnicas, etc. É perfeitamente
natural, portanto, que os profissionais adequados a inspecionar os serviços
prestados pelo consórcio SPS à PETROBRAS só fossem admitidos depois de
contratação da WSA pelo consórcio e fossem contratados ao longo do contrato,
conforme a demanda. Os serviços de montagem industrial da planta, objeto das
inspeções de qualidade executadas pela WSA (inspeções de soldagem, ultrassom,
estanqueidade, de testes, de equipamentos, de elétrica, etc), começam em pequena
escala e vão aumentando conforme o andamento da obra, razão pela qual a WSA
não precisaria ter todos os técnicos contratados desde o início. Ademais, algumas
inspeções são pontuais, feitas por especialistas muitas vezes dotados de
certificações específicas, que atuam esporadicamente. Esse tipo de profissional é
geralmente autônomo, e presta serviços a mais de uma empresa, de forma que o
fato de não ser empregado contratado em regime CLT não significa que não tenha
prestado serviços (...)”;
“(...) Há vários funcionários técnicos contratados antes dessa data. Para comprovar
que essa é a realidade, a Promon anexou à sua impugnação cópias das cartas de
apresentação dos profissionais da WSA entregues à PETROBRAS (fls. 831 até 901),
sem cuja autorização o seu ingresso no local dos serviços não era admitido,
incluindo as cartas entregues em 14/11/2012 (fls. 890) e em 16/11/2012 (fls. 874)
em que são indicadas as atividades técnicas que seriam desenvolvidas por cada um
deles (...)”;
“(...) A Promon obteve ainda cópia das folhas de pagamento da WSA de novembro
de 2012 até dezembro 2014 (exceto em relação aos meses de janeiro e maio de
2014), além da GFIP de março de 2013 (fls. 902 até 1.197). Como se verifica por
Fl. 9746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
60

esses documentos, dos quais constam as datas de admissão de todos os
empregados contratados até então, os seguintes empregados da WSA estavam em
atividade entre o período de novembro de 2012 a 20 de maio de 2013, período em
relação ao qual a fiscalização alega que a WSA não teria técnicos contratados (...)”;
“(...) Outra prova inequívoca da prestação de serviços e da contratação de
profissionais pela WSA, incluindo período anterior a 20/05/2013, são as cartas
enviadas mensalmente pelo consórcio SPS à Petrobras encaminhando
documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas,
previdenciárias e contratuais pelo consórcio e as diversas subcontratadas (como
Declaração do Contador, GPS — Guia da Previdência Social (SISPAG), GRF — Guia de
recolhimento FGTS (SISPAG), Protocolo de Envio Conectividade Social, Relatórios
GFIP/SEFIP, Relação de Funcionários Alocados na obra, Folha de Pagamento e
Resumo, Plano de Assistência Médica, Plano de Assistência Odontológica, Plano de
Assistência Seguro de Vida). Especificamente quanto à subcontratada WSA, as
cartas (DOCS. 1 e 2)2 são as relacionadas no Anexo 1 do presente recurso (...)”;
“(...) Portanto, além dos milhares de Termos de Inspeção firmados por profissionais
da WSA, que comprovam de forma definitiva a prestação dos serviços contratados,
se o consórcio SPS pedia aprovação da Petrobras para cada profissional da WSA
alocado aos serviços, se o consórcio encaminhava mensalmente à Petrobras a
relação dos profissionais alocados à obra e a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela WSA, incluindo
contratação de plano de saúde, odontológico e seguro de vida para seus
profissionais, termos de rescisão de contratos de trabalho da WSA, como é possível
alegar que a WSA não prestou serviços ao consórcio SPS? (...)”;
“(...) Outra prova inequívoca de que a WSA possuía profissionais trabalhando para o
consórcio SPS, inclusive antes de 20/05/2013, são as já 30 (trinta) reclamações
trabalhistas ajuizadas contra ela, WSA, e as empresas integrantes do consórcio SPS,
dentre elas a PROMON, sob a alegação de que todas seriam solidariamente
responsáveis pelos direitos trabalhistas reclamados em tais ações durante o período
em que trabalharam pela WSA em razão do contrato celebrado com o consórcio
SPS. Das 30 reclamações trabalhistas, 22 (vinte e duas) já haviam sido apresentadas
junto à Impugnação (fls. 1.198 até 6.311), e 08 (oito) foram ajuizadas após a
apresentação da defesa e estão anexadas ao presente (DOC. 3 a 6). Apenas a título
exemplificativo (...)”;
“(...) Foram também apresentados durante a fase de fiscalização mais de 10.000
Relatórios de Inspeção emitidos por inspetores da WSA (fls. 291 a 348), em
cumprimento ao Termo de Intimação n° 16, emitido em 16 de junho de 2016, que
foram completamente desconsiderados pela Fiscalização. Os Relatórios de Inspeção
(entregues em pendrive junto com a resposta da Promon ao Termo 16) são
subscritos por funcionários da WSA e pelos da PETROBRAS que os fiscalizavam,
assim como por profissionais do consórcio SPS. Foram novamente apresentados com
a Impugnação dezenas de Relatórios de Inspeção, a título exemplificativo (fls. 6.312
a 6.389), alguns deles contendo, inclusive, fotos dos profissionais da WSA
Fl. 9747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
61

executando os serviços, que foram igualmente desconsiderados pela decisão ora
recorrida (...)”;
“(...) No que se refere à alegação constante do Relatório Fiscal de que haveria a
"falta de assinatura" da WSA no Boletim de Medição número 02, a PROMON
esclarece que, assim como todos os demais fornecedores do consórcio SPS, a WSA
enviava os boletins de medição ao consórcio para serem aprovados, emitidos em
seu papel timbrado e devidamente assinados. Após a aprovação, o boletim era
formalizado e emitido pelo consórcio, no papel timbrado do consórcio, que o
assinava e enviava à WSA, para que emitisse os documentos de cobrança. A
PROMON apresentou com sua impugnação tanto o Boletim n°2. emitido e assinado
pela WSA, e submetido ao consórcio para aprovação, quanto o Boletim de Medição
n°2 já emitido definitivamente pelo consórcio após sua aprovação, e assinado pelo
consórcio (fls. 6.391 até 6.393). Não há, portanto, que se falar em irregularidade
pela falta de assinatura da WSA no Boletim emitido pelo consórcio, em especial no
caso do Boletim n° 02, que foi integralmente aprovado pelo consórcio e que,
portanto, reflete os mesmos serviços apontados no Boletim de Medição assinado
pela WSA e submetido ao consórcio para aprovação (fls. 6.394 a 6.395) (...)”;
“(...) O Relatório Fiscal segue adiante, estranhando que algumas notas fiscais da
WSA tenham sido preenchidas manualmente. Isso, por acaso, as invalida? É possível
a partir disso concluir que nenhum serviço tenha sido prestado e que os valores por
ela cobrados teriam sido repassados a diretores da PETROBRAS? Qual o vínculo
entre tal premissa e a conclusão extraída pela fiscalização? Resposta: nenhum.
Ademais, o município onde se localiza a sede a WSA somente regulamentou a
utilização a Nota Fiscal eletrônica em 02/03/2015, através do Decreto n° 032,
tornando-a obrigatória a partir de 10/04/2015, muito depois, portanto, das datas
em que as notas fiscais questionadas pela fiscalização foram emitidas (...)”;
“(...) Diz mais o Relatório Fiscal que as receitas auferidas pela WSA não foram
informadas em suas DIPJ. Qualquer que seja o motivo pelo qual a WSA tenha
deixado de informar ao fisco as receitas auferidas em contrapartida aos serviços
prestados ao Consórcio SPS, nem o consórcio nem as consorciadas podem ser
responsabilizados por tal fato, até porque não lhes cabia fazer tal fiscalização, nem
da WSA, nem de qualquer de seus milhares de fornecedores (...)”;
“(...) Há, finalmente, um último ponto a esclarecer, também desconsiderado pela
decisão recorrida: por que o consórcio SPS contratou a WSA? A princípio pensava-se
em utilizar profissionais que seriam admitidos pelo próprio consórcio para os
serviços de inspeção de qualidade. Depois optou-se pela contratação de uma
empresa. Após cuidadosa licitação, da qual participaram, além da WSA, várias
empresas do ramo (KOENDE, SOLDAMASTER, RAIO, BRASTEC, PETROQUALI e
GERALTEC), a WSA foi a escolhida. A proposta técnica (fls. 6.397 até 6.409) por ela
apresentada, minuciosa quanto aos serviços e carga horária demandada (item 2.5
de — fls. 6.402 até 6.407), era plenamente satisfatória e as condições econômicas
para a contratação eram vantajosas. As razões para a escolha estão expostas nos e-
mails trocados na ocasião (novembro de 2012) entre as empresas participantes do
consórcio, dentre as quais a PROMON (fls. 6.411 até 6.417). Além disso, foi
Fl. 9748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
62

submetida pelo Consórcio SPS à PETROBRAS autorização para tal subcontratação,
consoante carta CT-SPS/PN-2012/194, datada de 23.11.2012 e recebida pela
PETROBRAS em 26.11.2012 (fls. 6.418 até 6.420) (...)”;
“(...) Muito embora tenha apresentado bom desempenho do ponto de vista técnico,
a WSA revelou-se uma empresa desorganizada, relaxada no cumprimento de suas
obrigações tributárias e trabalhistas. As 30 reclamações trabalhistas, aludidas
acima (fls. 1.198 a 6.311 e DOCS. 02 a 06), ajuizadas por profissionais da WSA que
trabalharam nos serviços objeto do contrato celebrado com o consórcio SPS
demonstram que a WSA, além de pagar o salário de seus profissionais registrado em
Carteira de Trabalho, pagava remuneração complementar "por fora" para seus
empregados. A documentação apresentada mensalmente pela WSA ao consórcio
referia-se à parcela da remuneração registrada em carteira de trabalho, sobre a
qual recolhia as contribuições previdenciárias e apresentava documentação ao fisco
e INSS, razão pela qual o consórcio, recebendo a documentação, pressupunha a
regularidade das contratações. É evidente que, caso tais profissionais não tivessem
trabalhado no contrato com o consórcio SPS, não teriam por que incluí-lo e as
consorciadas no polo passivo das reclamações trabalhistas (...)”;
“(...) Para complementar as provas da prestação de serviços, estamos anexando
fotos de profissionais da WSA (DOC. 07), devidamente uniformizados com o logo da
empresa, juntamente com profissionais do consórcio no canteiro de obras. Ora, o
que estariam profissionais da WSA, uniformizados, fazendo no canteiro de obras,
local em que só entram profissionais autorizados pela Petrobras, senão prestando
serviços ao consórcio SPS? (...)”;
“A TESE DA DECISÃO RECORRIDA SOBRE A WSA”
“(...) Não foi apresentada uma única prova de que a WSA não houvesse prestado os
serviços para os quais foi contratada. E teria sido muito fácil fazê-lo, pois sabe-se
quem são os profissionais incumbidos dos serviços. Teria sido fácil interrogá-los, já
que a fiscalização se gaba de ter o apoio da operação Lava Jato. Também fácil seria
interrogar os profissionais da Petrobras que assinam, junto com os técnicos da WSA
e os profissionais do Consórcio SPS, os mais de 10.000 Termos de Inspeção que
consubstanciam os serviços prestados (entregues em pendrive junto com a resposta
da Promon às fls. 291 a 348), entregues à fiscalização em cumprimento ao Termo de
Intimação n° 16. Ou interrogar os profissionais da Petrobras que recebiam
mensalmente a documentação trabalhista e previdenciária da WSA. Ou então
provar com documentos não terem os profissionais da WSA as qualificações
necessárias aos serviços. Ou ter intimado a Petrobras para fornecer os
comprovantes de entrada e saída dos profissionais da WSA do Terminal de Cabiúnas
(relatório de catraca), onde os serviços foram prestados. No entanto nada disso foi
feito (...)”;
“(...) A outra "prova" de que fala a decisão recorrida está na emissão manual de
algumas notas fiscais. Como visto, na época em que as referidas notas foram
emitidas, o município onde localizada a sede da WSA sequer havia regulamentado o
uso da Nota Fiscal eletrônica, o que só veio a fazer em 2015. De toda forma, ainda
Fl. 9749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
63

que a WSA tivesse emitido notas fiscais em desacordo com a legislação municipal,
daí se segue que os serviços não tenham sido prestados? E, caso tenha havido a
utilização de notas fiscais de talonário vencido, detalhe que tenha passado
despercebido à época pelo consórcio SPS, caberia ao fisco aplicar eventual
penalidade à WSA pelo descumprimento de obrigação fiscal, mas jamais presumir
que os valores por elas cobrados não corresponderiam a serviços efetivamente
prestados (...)”;
“(...) Quanto à alegação da Fiscalização de que as Notas Fiscais não indicam que os
serviços foram prestados, cada nota indica o número do Boletim de Medição que
mediu os serviços por ela cobrados. Se foram medidos é porque foram prestados.
Ademais, não há regra alguma que obrigue um prestador de serviços a indicar na
Nota Fiscal que os serviços foram prestados. De fato, isso ocorre porque, segundo a
legislação dos Municípios, a nota fiscal é obrigatoriamente emitida depois de
ocorrido o fato gerador (...)”;
“(...) Finalmente, o cancelamento de CNPJ. As razões para o cancelamento estão
reproduzidas na decisão recorrida. Tudo leva a crer tratar-se de mais uma
arbitrariedade, inclusive porque a intimação do contribuinte, em tais processos para
cancelamento de inscrição, é por edital (art. 80, §2°, da Lei 9.430) e, no caso
específico da WSA, segundo informações obtidas no "comprot" do site da Receita
Federal, o processo 15868.720082/2016-55 foi aberto em 18.10.2016, decidido em
21.10.16, com publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 8 no dia
28.10.2016. Ou seja, em 10 dias. Nada mais estranho (...)”;
“(...) Mas isso não vem ao caso. O cancelamento ocorreu em 2016. Em 2013 e 2014,
quando foram prestados os serviços, o CNPJ estava ativo. E mais uma vez cabe
perguntar: com base em que concluir que uma empresa, supostamente irregular em
2016, não prestou os serviços para as quais foi contratada em 2013 e 2014? (...)”;
“(...) A fiscalização entende que a WSA não teria funcionado no endereço "cedido"
pela empresa de contabilidade, o que seria prova de que os serviços não teriam sido
prestados. Como os serviços contratados pelo consórcio eram serviços de inspeção
de qualidade, prestados em campo, todos os profissionais da WSA alocados aos
serviços prestavam serviços dentro da planta da Petrobras no Terminal de Cabiúnas,
no município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, sendo que havia um espaço
destinado aos funcionários da WSA dentro do canteiro de obras do consórcio SPS. Os
serviços não requeriam qualquer apoio de escritório da sede da empresa (...)”;
“(...) Como já indicado acima, a PROMON, ofereceu enorme conjunto probatório da
regular prestação dos serviços, apresentou mais de 10.000 documentos ao longo do
atendimento à fiscalização e apresentação da defesa (entregues em pendrive junto
com a resposta da Promon às fls. 291 a 348), que foram completamente
desconsiderados (...)”;
“CSLL”
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
64

“(...) Pelas mesmas razões pelas quais descabe a autuação do IRPF, descabe
também a de CSLL. Quanto a este segundo tributo há uma razão adicional: as
despesas indedutíveis são apenas as listadas no artigo 13 da Lei 9.249/95 (...)”;
“(...) Ora, os pagamentos glosados pelo auto de infração e pela decisão recorrida
não se enquadram nessa listagem. De sorte que, mesmo na hipótese absurda de que
fossem indedutíveis para cálculo do IRPJ, daí não se seguiria que essa
indedutibilidade se estendesse também à CSLL (...)”;
“IRRF”
“(...) O auto de infração pressupõe equivocadamente, por entender serem
indedutíveis os pagamentos para fins do cálculo do IRPJ, que deveriam ser
considerados como feitos a beneficiário não identificado, ou em que a operação ou
sua causa não estivesse comprovada (...)”;
“(...) A primeira razão pela qual descabe a autuação está em que os pagamentos à
WSA eram despesas perfeitamente dedutíveis para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL
como amplamente demonstrado acima. Em segundo lugar, mesmo que os
pagamentos fossem indedutíveis, daí não se seguiria terem sido feitos a beneficiário
não identificado, hipótese de que cogita o artigo 674 do RIR/99. O beneficiário do
pagamento está, perfeitamente identificado. Ademais, foi efetuada, sobre todos os
pagamentos, a retenção prescrita na legislação (art. 647 RIR/99) e seu respectivo
recolhimento (...)”;
“(...) Também não houve infração ao parágrafo 1° do artigo 674 do RIR/99, que
estende a regra do caput aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. A operação e a sua causa foram
comprovadas. Estão no processo as notas fiscais emitidas pela WSA, os Boletins de
Medição, os mais de 10.000 Termos de Inspeção que comprovam os serviços
medidos em cada Boletim de Medição (entregues em pendrive junto com a resposta
da Promon às fls. 291 a 348), e os comprovantes de pagamentos (dentre outros
documentos que comprovam a prestação dos serviços), embora a existência dos
pagamentos não tenha sido questionada. Se os pagamentos eram ou não dedutíveis
(e eram, como vimos) é uma outra questão (...)”;
“(...) Como se vê, o artigo 674 do RIR/99 parte da presunção de que os pagamentos
a beneficiário desconhecido não tenham sido tributados. Essa presunção não tem
aqui a menor razão de ser. O beneficiário dos rendimentos, o sujeito passivo, é
conhecido. A causa para os pagamentos também, qual seja, os serviços prestados
ao consórcio SPS cuja prestação foi provada à exaustão pela PROMON. Se as
receitas oriundas desses pagamentos não foram tributadas, como alega a decisão,
cabe ao fisco cobrar, da WSA, que recebeu os pagamentos, o que porventura seja
devido. Neste caso, como versa o julgado acima, impor à fonte pagadora o ônus do
sujeito passivo pela via indireta do artigo 674 do RIR/99 importa em tributar duas
vezes a mesma renda — uma pela fonte pagadora, e outra pelo beneficiário do
pagamento (...)”;
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
65

“(...) Em terceiro lugar, consoante jurisprudência ampla, mansa e pacífica da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que o pagamento fosse feito a
beneficiário não identificado ou sem causa, se lançado o IRPJ em razão de glosa de
despesa considerada indedutível, não pode ser exigida, concomitantemente, a
retenção na fonte prevista no art. 674 do RIR/99 (...)”;
“(...) O auto de infração de IRPJ e o de IRRF, portanto, são incompatíveis. Com a
manutenção de ambos, a decisão recorrida entrou em contradição. Em síntese,
qualquer que seja o ângulo sob o qual se localize a questão, é inteiramente
descabido o auto de IRRF mantido pela decisão recorrida (...)”;
“A MULTA QUALIFICADA”
“(...) Nada do que se lê na passagem transcrita é verdade. Não há documentos
inidôneos, nem históricos contábeis falsos. Os Srs. Fiscais Autuantes não apontaram
qualquer prova de que os diretores da PROMON ou qualquer de seus funcionários
tivesse conhecimento de qualquer "inidoneidade dos pagamentos realizados e da
consequência tributária na apuração dos tributos devidos". Mormente porque,
conforme já amplamente comprovado acima, tratava-se de pagamentos
perfeitamente legítimos (...)”;
“(...) Como se vê, sonegação, fraude e conluio são coisas diferentes. Para o auto,
contudo, as três infrações teriam ocorrido, o que, obviamente, é impossível. Estamos
tratando aqui de despesas regularmente escrituradas e comprovadas, consideradas
dedutíveis pela PROMON. A valer o critério da autuação, qualquer despesa glosada
por ser indedutível acarretaria automaticamente a aplicação da multa em dobro, o
que obviamente não tem o menor cabimento. Não é difícil ver não estar presente
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, antes de
mais nada por não haver a menor prova de dolo da PROMON, sem o que nenhuma
delas se configura. Mas não é só isso (...)”;
“(...) Observe-se, ademais, que os procedimentos que constituem fraude, sonegação
ou conluio têm a finalidade exclusiva de lesar o fisco. É ação ou omissão com
propósito específico e determinado. A ilicitude que está sendo atribuída aos
pagamentos não teve, segundo a própria autuação, essa finalidade. É importante
ressaltar que, ainda que se pudesse considerar a despesa como indedutível, esse
tópico da autuação está em conflito manifesto com a SÚMULA 14 da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF (...)”;
“(...) A multa qualificada de 150% tem caráter confiscatório e, portanto, viola o
artigo 150, IV, da Constituição Federal (...) O acórdão acima transcrito considera
confiscatória multa de 200%, mas não estabelece o limite a partir do qual ela
assim se classifica (...)”;
“(...) Embora o acórdão na ADI 551-1 não estabeleça o limite a partir do qual a
multa se torna confiscatória, ele deixa claro serem confiscatórias multas de duas
vezes o valor do tributo devido. E a multa de ofício de 150%, somada à multa isolada
de 50%, alcança esse limite. Portanto, não bastava admitir a inconstitucionalidade
Fl. 9752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
66

da multa qualificada, como fez o acórdão recorrido. Era preciso também anulá-la
(...)”;
“A MULTA ISOLADA”
“(...) Esse tópico dos autos de infração descabe, antes de mais nada, porque, como
visto acima, era legítimo à PROMON deduzir as despesas glosadas. Além disso,
ainda que não fosse cabível essa dedução, não seria admissível a aplicação de multa
isolada, por implicar em dupla penalidade para a mesma infração. O não
pagamento do IRPJ e da CSLL sobre essas despesas está sendo duplamente
penalizado: com multa inconstitucional de 150% e com a multa isolada de 50%.
Trata-se evidentemente de um despropósito, consoante, aliás, jurisprudência ampla,
mansa e pacífica do CARF, de que servem de exemplos os seguintes julgados: (...)
Essa jurisprudência está hoje cristalizada na SÚMULA CARF 105 (...)”;
“(...) Segundo a decisão recorrida, a partir da Lei 11.488/07, seria possível cumular a
multa isolada com a de ofício. Não há, contudo, na Lei 11.488/07 qualquer palavra
que autorize essa conclusão. E a jurisprudência do CARF é tranquila, como se vê
acima, no sentido de que, mesmo após a entrada em vigor dessa lei, continuou
vedada a aplicação cumulativa de multa isolada e da multa de ofício. Outra razão
para o descabimento da multa isolada é que, como já demonstrado ao se tratar da
multa qualificada, as duas penalidades somadas vão a 200% do valor do suposto
débito, o que configura autêntico confisco, consoante jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal transcrita acima (...)”;
“AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135,
INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”
“(...) A Fiscalização ainda atribuiu a responsabilidade solidária aos Diretores da
Promon-, incluindo-os Recorrentes,- supostamente com base no artigo 135, III, do
CTN, presumindo que "tinham conhecimento da inidoneidade dos pagamentos
realizados", pelo simples fato de terem exercido cargo de direção da Promon
Engenharia - empresa que sequer era líder do Consórcio que teria feito os supostos
pagamentos ilícitos - durante parte do período da atuação, sem, no entanto,
individualizar a conduta de cada um dos diretores ou sequer da Promon! (...)”;
“(...) Por sua própria literalidade, depreende-se que a indicada responsabilidade
pessoal somente teria aplicabilidade quando presentes os seguintes elementos,
cumulativamente: (i) atuação de diretores, gerentes ou representantes da
sociedade; (ii) que essa atuação tivesse sido praticada com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatuto; e (iii) surgimento de créditos tributários
decorrentes dessa arbitrária conduta (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, julgado sob o rito do
antigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 também possui entendimento de
que a responsabilização do sócio/administrador exige a prática com excesso de
poder ou infração à lei, in verbis (...)”;
Fl. 9753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
67

“(...) Dessa forma, o CARF vem seguindo o entendimento perfilhado pelo STJ e STF,
exigindo, para imputação da responsabilidade solidária, seja ao administrador,
mandatário ou preposto, a demonstração de que os créditos tributários surgiram
em decorrência de conduta com excesso de poderes ou infração dolosa à lei,
praticada especificamente por aquele indivíduo, in verbis (...)”;
“(...) Constata-se, portanto, que a responsabilidade pessoal da pessoa física
pressupõe a demonstração pela autoridade fiscal do nexo de causalidade entre a
adoção da conduta dolosa e o surgimento do crédito tributário. De mais a mais, é
ônus do Autuante a demonstração da responsabilidade de terceiro, seja como sócio
com poderes de gestão, seja como representante legal da empresa, sendo que,
nessas hipóteses, dos seus atos devem decorrer o crédito tributário. Cabe à
Autuante individualizar e comprovar a participação no ilícito que teria motivado a
inclusão no polo passivo da obrigação tributária, o que não ocorreu in casu. (...)”;
“(...) Em primeiro lugar, onde está a prova ou o indício de que os Recorrentes teriam
praticado ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos? Em nenhum lugar, até mesmo porque sequer há acusação, em relação
aos Recorrentes especificamente, de que estes teriam praticado ou participado da
infração, muito pelo contrário. A única conduta que lhes é atribuída e que, na visão
da Fiscalização, demonstraria o seu vínculo com os supostos ilícitos tributários que
teriam sido cometidos pelo Consórcio SPS é terem sido diretores durante o período
da autuação, o que, inequivocamente, constitui um ato lícito e regular (...)”;
“(...) Na verdade, não há uma linha sequer tratando individualmente da suposta
participação dos Recorrentes nos supostos pagamentos inidôneos efetuados pelo
Consórcio SPS, muito menos há qualquer prova ou indício em que conste o nome dos
Recorrentes, como será adiante demonstrado em tópico específico. Aliás, não há
nem acusação quanto à Promon Engenharia. (...)”;
“DA CONDUTA DA PROMON ENGENHARIA”
“(...) A esse respeito, além de deixar de apontar a quais "dirigentes de estatais,
agentes políticos e outros" teriam sido destinados os recursos pagos à WSA, a d.
Autoridade Autuante não apresentou nenhum indício sequer de que os recursos
pagos pelo Consórcio SPS tivessem sido destinados a agentes públicos e de que a
Promon Engenharia estivesse, de fato, envolvida no pagamento de propinas por
meio do contrato firmado entre o Consórcio SPS e a empresa WSA (...)”;
“(...) Não há, nos autos, relato de que nenhuma das pessoas ali mencionadas (Paulo
Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró, Pedro Barusco, Alberto Youssef,
Mário Góes, Júlio Camargo, Adir Assad, Jorge Zelada) tenham apresentado qualquer
acusação específica de conduta praticada pela Promon Engenharia e, muito menos,
pelos Recorrentes, não havendo igualmente qualquer menção a repasse de
Fl. 9754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
68

vantagens indevidas por meio do contrato celebrado entre o Consórcio SPS e a WSA
(...)”;
“(...) Ao contrário. Como trazido pelos sujeitos passivos na Impugnação de fls. 669 e
seguintes, diversos colaboradores da "Operação Lava Jato" explicitamente
afirmaram que a Promon Engenharia não participava de qualquer esquema de
pagamentos de propinas (...)”;
“(...) Ainda, em depoimento prestado à Controladoria-Geral da União (CGU), no
processo administrativo n° 00190.004165/2015-55, Paulo Roberto Costa reforça,
taxativamente e mais uma vez, que jamais teve qualquer contato com a Promon
Engenharia a respeito de desvios de recursos, além de que nenhuma empresa com
quem tenha tratado desse assunto tenha feito qualquer menção que fosse à
Promon Engenharia (...)”;
“(...) Ademais, também Pedro Barusco, da Diretoria de Servicos da Petrobras - a
qual, como visto, mantinha relações com todas as outras áreas da estatal, além da
Diretoria de Abastecimento -, afirmou expressamente, igualmente perante a CGU,
que a Promon Engenharia não participou de qualquer esquema de pagamento de
propinas: (...)”;
“(...) Como se pode verificar, TANTO PAULO ROBERTO COSTA, QUANTO PEDRO
BARUSCO, DIRETORES DA PETROBRAS, FORAM TAXATIVOS NO SENTIDO DE QUE A
PROMON ENGENHARIA JAMAIS PARTICIPOU DE QUALQUER NEGOCIAÇÃO OU
ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS, ao contrário do que dá a entender o
Termo de Verificação Fiscal, sem, contudo, apresentar elementos concretos para
tanto (...)”;
“(...) Além deles, também o colaborador Alberto Yousseff, em seu interrogatório na
Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.7000 (fls. 770-798), não faz qualquer menção
do envolvimento da Promon Engenharia com o cartel formado pelas grandes
empreiteiras, como acusa a d. Autoridade Autuante (...)”;
“(...) Daí que, independentemente de os serviços terem sido efetivamente prestados
pela WSA, conforme será melhor detalhado mais adiante, o fato incontroverso é que
não houve qualquer participação, direta ou indiretamente, da Promon Engenharia
em qualquer suposto esquema de propinas que possa ter envolvidos outros
contratos (...)”;
“(...) Como já mencionado, a suposta ligação com a Operação Lava Jato seria o fato
de um dos sócios da WSA ser também sócio de outra empresa que teria praticado
atos ilícitos apurados na citada Operação que não envolvem o Consórcio SPS, as
consorciadas ou os Recorrentes. Não se está julgando a Lava Jato: estão sendo
Fl. 9755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
69

julgados este auto de infração e estes devedores solidários, já tanto prejudicados
em razão de sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária (...)”;
“(...) A probidade e boa-fé da Promon Engenharia, em relação aos ilícitos apurados
na Lava Jato, foram atestadas pela Administração da empresa nas Notas
Explicativas constantes das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2014, que foram auditadas pela KPMG - uma das quatro
empresas internacionais de auditoria de primeira linha classe mundial, que fez
trabalhos específicos e amplos de auditoria e emitiu seu parecer de auditoria sem
ressalva, o que também ocorreu nos exercícios seguintes (doc. 14), como abaixo é
demonstrado (...)”;
“(...) Em resumo, não houve desvio de recursos no âmbito do Consórcio SPS, na
medida em que os serviços foram efetivamente prestados pela WSA (...)”;
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES E IMPOSSIBILIDADE DE
SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PRESUNÇÃO”
“(...) Percebe-se que a Promon Engenharia não participava do esquema pagamento
de propinas e, muito menos, os Recorrentes, na medida em que NUNCA (i) foram
denunciados, assim como, por óbvio, jamais sofreram uma condenação ou
persecução criminal, seja em relação as infrações apuradas no âmbito da operação
Lava Jato, seja em relação a qualquer outro ilícito; e NUNCA (ii) foram
citados/acusados por qualquer testemunha, colaborador, declarante ou qualquer
réu em qualquer processo envolvendo as infrações apuradas na operação Lava Jato
(...)”;
“(...) Não pode a Fiscalização, que tem o dever de comprovar a atuação dolosa do
responsável solidário, presumir a sua participação em um esquema criminoso, sem
qualquer prova, notadamente quando essa ilação exsurge a partir da verificação de
um comportamento absolutamente lícito e regular, que é ser diretor de uma
empresa. (...)”;
“(...) Veja-se, assim, que não se pode admitir fundamentação genérica. É ônus da
fiscalização demonstrar que sócios, gerentes ou administradores praticaram ato
doloso, com excesso de poderes, infringindo a lei ou o contrato social. (...)”;
“(...) Os Recorrentes, assim, com sólidas carreiras profissionais, não podem figurar
como responsáveis solidários no presente caso, não só porque têm conduta ilibada,
mas principalmente porque jamais praticaram ato ilícito, muito menos doloso,
tendo a Fiscalização os responsabilizado com base em mera presunção de eles
tinham conhecimento da alegada irregularidade de contrato celebrado pelo
Consórcio SPS, do qual a Promon Engenharia era uma das consorciadas, -- que
Fl. 9756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
70

conforme já comprovado, era absolutamente regular -- . „ e não por terem
efetivamente participado de qualquer ilícito (...)”;
“(...) Nesse cenário, é absurda a imputação de responsabilidade aos Recorrentes, (i)
seja pela ausência de motivação; (ii) seja pela falta de especificação de qualquer
conduta a ensejar a aplicação do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional; (iii) seja pelas ilibadas condutas dos Recorrentes; (iv) seja pelo simples
fato de que eles terem sido diretores da Promon Engenharia não é, nem na lei, nem
na jurisprudência deste Tribunal, conforme aplicação de recurso repetitivo do STJ,
suficiente para a sua responsabilização; (v) seja porque todos indícios divergem e
contrariam as acusações fiscais, desprovidas de qualquer prova. E, vale repisar,
referido contrato entre o Consórcio SPS e a WSA NÃO É OBJETO DE NENHUM
QUESTIONAMENTO NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO LAVA JATO (...)”;
“DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO”, “DA GLOSA DE DESPESAS”, “DA EFETIVIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS”, afirmam que:
“(...) Em primeiro lugar, como já questionado desde a Impugnação, se a própria
Autoridade Autuante reconhece que, ao menos a partir de maio/2013, passou a
WSA a possuir técnicos em seu quadro de funcionários, carece de fundamento a
autuação com relação aos períodos posteriores a essa data (...)”;
“(...) Além disso, também demonstraram os sujeitos passivos, nas Impugnações, que
não corresponde aos fatos a acusação de que a WSA permanecera sem corpo
técnico até maio/2013. Isso porque se encontra substancialmente provado, nos
autos, que as contratações se iniciaram já em novembro/2012. A planilha
apresentada pela Promon Engenharia em sua Impugnação - totalmente
desconsiderada pela Fiscalização -, mais completa que aquela apresentada pela
Skanska, indica os cargos dos profissionais contratados pela WSA, inclusive técnicos,
a partir de novembro de 2012 (...)”;
“(...) Tal fato encontra-se comprovado por meio, entre outros, das cópias das cartas
de apresentação dos profissionais da WSA entregues à Petrobras (fls. 833-901),
sem as quais o seu ingresso no local dos serviços não era admitido. Dentre elas,
incluem-se cartas entregues em 14/11/2012 (fls. 890) e em 16/11/2012 (fls. 874),
em que são indicadas as atividades técnicas que seriam desenvolvidas por cada um
deles, o que demonstra o equívoco da acusação da d. Autoridade Autuante (...)”;
“(...) Ademais, a reforçar tal comprovação, foram acostados aos autos cópias das
folhas de pagamento da WSA de novembro/ 2012 a dezembro/2014 (exceto em
relação aos meses de janeiro e maio/2014), além da GFIP de março/2013 (fls. 902-
1197). Constam em tais documentos as datas de admissão de todos os empregados
contratados até então, o que permite verificar que os seguintes empregados da
WSA estavam em atividade entre o período de novembro/2012 a 20/05/2013, a
despeito da infundada acusação da d. Autoridade Autuante: (...)”;
Fl. 9757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
71

“(...) Válido esclarecer que, com relação à progressiva contratação de profissionais
pela WSA, uma empresa de controle de qualidade necessita de profissionais com
qualificações diferentes, cada uma delas adequada ao tipo de serviço cuja
qualidade vai ser aferida, tipo de certificações exigidas por normas técnicas, etc. É
perfeitamente natural, portanto, que os profissionais adequados a inspecionar os
serviços prestados pelo Consórcio SPS à PETROBRAS só fossem admitidos depois
de contratação da WSA pelo consórcio e fossem contratados ao longo da
prestação dos serviços, conforme a demanda (...)”;
“(...) Não bastassem as provas até aqui mencionadas, os sujeitos passivos
trouxeram aos autos, por ocasião da Impugnação, documentos relativos a 22
reclamações trabalhistas ajuizadas em face da WSA por seus empregados, em cujo
polo passivo o Consórcio SPS, a Promon Engenharia e demais consorciadas foram
incluídos (fls. 1.198-6.311), além de outras 8 reclamações ajuizadas posteriormente
e que foram acostadas ao Recurso Voluntário apresentado pela Promon Engenharia.
Nelas, figuram diversos antigos empregados da WSA que atestam expressamente
terem prestados serviços à empresa no contrato celebrado com o Consórcio SPS,
inclusive em período anterior a 20/05/2013, somente a partir de quando entende a
d. Autoridade Autuante que teriam sido contratados funcionários pela WSA (...)”;
“(...) Tais reclamações têm por objeto períodos variados e estão instruídos por
cópias das carteiras de trabalho, termos de rescisão de contrato, extratos bancários,
enfim, uma série de documentos que evidenciam a prestação de serviços durante
todo o período abrangido pela autuação (...)”;
“(...) É evidente que, caso tais profissionais não tivessem prestado serviços no
contrato firmado entre o Consórcio SPS e a WSA, não haveria motivo para incluí-
lo, além da Promon Engenharia e demais consorciadas no polo passivo das
reclamações trabalhistas (...)”;
“(...) Por fim, para espancar qualquer dúvida que pudesse restar acerca do quadro
de funcionários da WSA, a Promon Engenharia acostou a seu Recurso Voluntário
cartas enviadas mensalmente pelo Consórcio SPS à Petrobras com a documentação
comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e
contratuais pelo consórcio e pelas diversas subcontratadas, anexando informações e
documentos específicos da WSA (...)”;
“(...) Além da acusação da inexistência de corpo técnico na WSA, cujo equívoco foi
devidamente comprovado com base na documentação acima mencionada, a d.
Autoridade Autuante valeu-se da suposta ausência de assinatura de representantes
da WSA em um único Boletim de Medição, referente ao período compreendido entre
26/01/2013 e 25/02/2013, para corroborar sua acusação de que os serviços ali
descritos não teriam sido prestados. No entanto, também esse ponto específico foi
Fl. 9758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
72

devidamente rechaçado pelos sujeitos passivos, que trouxeram aos autos cópia do
boletim regularmente emitido e assinado pelo representante da prestadora dos
serviços WSA (fls. 6.391-6.395) (...)”;
“(...) Por fim, além da comprovação da capacidade operacional da WSA para a
execução dos serviços pelos quais foi contratada, há prova inequívoca de sua
prestação efetiva. Isso porque, como também já mencionado nas Impugnações,
foram apresentados, durante a fase de fiscalização, mais de 10.000 Relatórios de
Inspeção emitidos por inspetores da WSA, em cumprimento ao Termo de Intimação
no 16, emitido em 16 de junho de 2016, e que foram completamente
desconsiderados pela Fiscalização. Tais Relatórios de Inspeção foram assinados
pelo profissional da WSA que fez a inspeção, por profissional do consórcio SPS e por
profissional da Petrobras (...)”;
“DA AUSÊNCIA DE REGRA DE ADIÇÃO PARA A CSLL”, afirmam que:
“(...) Na remota hipótese de não se reconhecer a nulidade do lançamento de CSLL
em razão do vício material decorrente do erro na motivação legal, deve-se ter em
conta que as despesas devidamente escrituradas nas demonstrações financeiras
não devem ser adicionadas à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
ainda que consideradas desnecessárias às atividades da empresa. Isso porque,
conforme o artigo 2°, § 1° da Lei n° 7.689/88, a base de cálculo da CSLL é o lucro
líquido, sem as mesmas limitações (adições) impostas ao IRPJ (lucro real) (...)”;
“(...) É certo que, na apuração do lucro real - base de cálculo do IRPJ - as despesas
desnecessárias à atividade da empresa não são dedutíveis, tendo em conta previsão
dos artigos 229 e 340 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja base legal
remonta a Lei n° 4.506/64, editada mais de 20 anos antes da criação da CSLL e que,
por óbvio, a ela não pode se aplicar (...)”;
“(...) Nesse sentido, a distinção de tratamento entre o IRPJ e a CSLL quanto aos
ajustes positivos ou negativos está na própria legislação. Conforme o artigo 57 da
Lei n° 8.981/95, à CSLL se aplicam as mesmas normas de apuração e pagamento do
IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas próprias (...)”;
“(...) A base de cálculo da contribuição é o lucro líquido, conforme a Lei n° 7.689/88,
apurado nos limites da lei comercial, com os ajustes previstos para a CSLL no § 1° do
artigo 2° daquela lei. Se não há previsão para inclusão das despesas desnecessárias
ou não dedutíveis do lucro real, qualquer glosa efetuada para o IRPJ não deve afetar
a CSLL, a não ser que se trate de despesa não comprovada ou de terceiros. Assim é
que não há fundamento legal para a glosa da despesa na apuração da base de
cálculo da CSLL (...)”;
Fl. 9759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
73

“A IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA CUMULATIVAMENTE
COM A MULTA DE OFÍCIO”, afirmam que:
“(...) deve-se reconhecer a ilegalidade da cumulação da multa isolada decorrente
do recolhimento a menor de estimativas mensais (antecipações) e da multa de
ofício referente ao tributo que, ao final do ano, teria deixado de ser pago (...)”;
“(...) Isso porque, como se detalhará a seguir, tendo em vista o princípio da
consunção, a aplicação da multa de ofício (prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96) acaba por absorver a multa isolada (inciso II), de modo que sua
cumulação implicará a dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual
seja, o suposto recolhimento a menor de tributos (...)”;
“(...) Tanto é assim que a matéria foi objeto da Súmula n° 105, aprovada, em 2014,
pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (...)”;
“(...) O fato de a legislação ter sido modificada em 2007, quando passou-se a
atribuir bases e montantes diferentes às multas isolada e de ofício, não altera esse
entendimento (...)”;
“(...) Em primeiro lugar, isso fica claro pelo fato de que a proposta de redação de
súmula, originariamente, trazia essa restrição temporal, ou seja, no sentido de que o
entendimento da impossibilidade da cumulação apenas se aplicaria anteriormente
às modificações de 2007 (...)”;
“(...) Em segundo lugar, a jurisprudência judicial tem sido predominante no sentido
da impossibilidade de cumulação, inclusive após as modificações de 2007 (...)”;
“(...) Vê-se, então, que a multa isolada apenas pode ser aplicada quando não
concorrer com a multa de ofício. Isso porque, embora constem, atualmente, em
incisos diferentes, a imposição da penalidade mais grave importa a absorção da
menos gravosa (princípio da consunção) (...)”;
“(...) Em resumo, a concomitância das multas configura bis in idem, fenômeno
vedado pela legislação tributária, de forma que, na absurda hipótese de manterem-
se as glosas aqui combatidas, não deve ser mantida a aplicação cumulada das
multas isolada e de ofício (...)”;
“DO LANÇAMENTO DE IRRF EM RAZÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO SEM CAUSA
COMPROVADA”, “DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O
LANÇAMENTO”, afirmam que:
“(...) Contudo, no caso, não se fazem presentes os pressupostos de aplicação do
artigo 647 do RIR/99, uma vez que: (i) ou bem os pagamentos realizados referiram-
se à real remuneração de serviços efetivamente prestados, razão pela qual de rigor
tanto o cancelamento da glosa, quanto do IRRF, o que acreditam os Recorrentes; (ii)
Fl. 9760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
74

ou bem - o que se menciona apenas para argumentar - é correta a tese da d.
Autoridade Autuante e tais pagamentos efetuados pelo Consórcio foram repassados
para terceiros (propina), hipótese em que, naturalmente, comprovada está a sua
respectiva causa e beneficiário, cabendo a tributação a quem de direito (...)”;
“(...) Chama a atenção o fato de que, se por um lado, a d. Autoridade Autuante
demonstra ter plena convicção de que tais pagamentos teriam a natureza de
propina, de outro, aponta não ter sido comprovada sua causa e natureza.
Evidentemente, se de propina se tratasse, como pretende a d. Autoridade Autuante,
comprovada estaria a causa do pagamento - inclusive, causa esta cuja suposição
levaria à sua indedutibilidade (...)”;
“(...) Ainda que se tratasse de pagamento de propina - o que não é o caso e se
admite apenas para argumentar, ato que constitui, por óbvio, ilícito, não se pode
perder de vista que, à luz do artigo 30 do Código Tributário Nacional, o tributo não
constitui sanção por ato ilícito (...)”;
“(...) Ou seja, até mesmo levando em conta o princípio pecúnia non olet, se
determinado pagamento possui uma causa ilícita, ainda assim deverá ser objeto de
tributação. Todavia, a disposição do artigo 674 do RIR/99 não é – nem poderia ser
- uma penalidade em razão da ilicitude da causa do pagamento. Ao contrário, o
pressuposto de fato da aplicação do artigo 674 do RIR/99 é que haja pagamentos
cuja causa, contudo, não tenha sido comprovada - vale dizer, seja a causa lícita ou
ilícita (...)”;
“(...) Além disso, se a acusação é de que tais pagamentos teriam sido destinados a
agentes públicos, a própria comprovação do alegado exige a indicação de quem
teria sido o beneficiário. É dessa forma que a autuação, como realizada, não se
sustenta, pois, se a premissa que levou à glosa é de que os pagamentos efetuados
pelo consórcio foram repassados por motivos ilícitos a terceiros, ou seja, tinham
como beneficiários agentes públicos que, em tese, assegurariam vantagens
indevidas às empresas envolvidas, certo está que a tributação deveria, justamente,
recair sobre os efetivos beneficiários, ainda que estes o tenham recebido em
decorrência de ato ilícito (...)”;
“(...) Mais uma vez se menciona, aqui, o princípio pecunia non olet: se, conforme
alega a Fiscalização, o beneficiário (agente público) auferiu renda decorrente de
atividade ilícita, isso pouco importa do ponto de vista da tributação pelo imposto
sobre a renda: configurado está o fato gerador e o sujeito passivo da obrigação
tributária. Não à toa o artigo 43 do Código Tributário Nacional, ao distinguir, na
determinação do fato gerador do imposto de renda, a aquisição de disponibilidade
jurídica e econômica: a primeira, própria dos atos reconhecidamente válidos e
Fl. 9761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
75

legítimos pelo direito; a segunda, que não se confunde com a capacidade financeira,
diz respeito, justamente, à renda proveniente da prática de atos ilícitos (...)”;
“(...) Fato é que, segundo a própria ótica fiscal e do acórdão recorrido, todos os
beneficiários estão identificados. Isso porque o Consórcio SPS efetuou retenções na
fonte (doc. 16) nos pagamentos efetuados à WSA - a qual, caso não os tenha
oferecido à tributação, devem ser objeto de lançamento de ofício, seja a partir da
pessoa jurídica beneficiária, seja por seus representantes. Parte dessa tributação já
foi feita com a retenção na fonte pelo Consórcio, apresentando, por consequência, o
beneficiário e a causa, ao menos aquela apresentada aos consorciados (...)”;
“(...) Em resumo, não há como prevalecer o lançamento a título de IRRF, no caso,
porque não atendidos os pressupostos legais para a sua imposição, seja porque não
há demonstração de não comprovação de causa aos pagamentos (pelo contrário, o
que há é a acusação da suposta comprovação da ilicitude de sua causa), seja porque
está plenamente identificado o destinatário dos recursos (WSA), inclusive com
indicação em DIRF e emissão de informe de rendimentos, tendo a Fiscalização até
mesmo verificado a omissão de rendimentos por parte da WSA - o que deveria
ensejar o respectivo lançamento em face da contribuinte, e não da fonte
pagadora (...)”;
“(...) Subsidiariamente, na absurda hipótese de se entender devido o lançamento de
IRRF, não se pode ignorar que, conforme informes de rendimentos referentes aos
anos-calendário de 2013 e 2014, foram efetuadas regularmente as retenções na
fonte quando da realização dos pagamentos à WSA, razão pela qual é necessária
sua devida imputação, na parte refletida pela Promon Engenharia em suas DIRFs e
informes de rendimentos que emitiu (doc. 16), para fins de apurar o valor que, por
absurdo, se possa entender devido a título de IRRF (...)”;
“DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE IRRF E IRPJ EM
RAZÃO DA GLOSA DAS DESPESAS”, afirmam que:
“(...) No caso presente, a consideração da ausência de causa para os pagamentos
deu origem tanto a glosas de despesas deduzidas, quanto à imposição do imposto
retido. A concomitância, no entanto, deve sinalizar situação inviável no direito
tributário brasileiro, visto que os lançamentos se reportam ao mesmo suporte
fático. Como é sabido, a tributação da renda no ordenamento jurídico brasileiro, a
partir das determinações da Lei n° 9.249/96, busca privilegiar a incidência do tributo
perante a pessoa jurídica ou perante a pessoa física (v.g., os sócios),
alternativamente, como descrito pelo Acórdão n° 1101-000.767 (sessão de
05/07/2012): (...)”;
Fl. 9762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
76

“(...) Sendo assim, o lançamento de IRRF seria inviabilizado, se fundado em
"pagamentos sem causa", caso já tenham dado ocasião a glosas relacionadas ao
lucro real, com exigência do IRPJ (...)”;
“(...) A glosa fundamentada, por exemplo, na dedutibilidade das despesas na
apuração do lucro real, de acordo com a legislação fiscal, necessariamente aumenta
o lucro apurado no exercício. Como consequência lógica, o imposto exigido é
majorado. Uma nova exigência, baseada agora no art. 61 da Lei n° 8.981/95,
importaria na incidência de dois tributos sobre a mesma base de cálculo,
configurando bis in idem (...)”;
“(...) Por isso, a imposição do IRRF à alíquota de 35% só é adequada para sancionar
condutas que impeçam a identificação da causa ou do beneficiário de pagamento,
praticadas por pessoas jurídicas não submetidas à tributação pelo lucro real, já que,
nesse caso, não haveria aumento na base de cálculo e a consequente tributação
dupla (...)”;
“(...) Daquela decisão, ainda fica expressa a vedação ao fisco da possibilidade de
escolha sobre a tributação cabível. Em outras palavras, a autoridade lançadora não
pode abandonar a tributação pelo IRPJ para eleger a mais gravosa contida no art.
61 da lei citada, assim como não pode, sob pena de infração clara à legislação,
lançar os dois tributos. Antes, deve avaliar o art. 61 à luz de interpretação
sistemática, para considerar a impossibilidade da manutenção do lançamento (...)”;
“DA MULTA QUALIFICADA”, “DA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA”,
afirmam que:
“(...) Deve-se notar que, no âmbito da jurisprudência administrativa, tem-se por
indispensável que se observe a exigência de que se comprovem, direta e
efetivamente, a prática das condutas destacadas nos artigos 71, 72e 73 da Lei no
4.502/64. A jurisprudência da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais é expressa nesse sentido (...)”;
“(...) No presente caso, não há sequer indícios de conduta ilícita praticada pelos
Recorrentes e, mesmo que houvesse, não bastariam, de acordo com as decisões
supracitadas, para ensejar a qualificação da multa de ofício aplicada. Nesse
sentido, é de se notar que a prova deve ser inequívoca, inadmissível qualquer
presunção de fraude, sonegação ou conluio (...)”;
“(...) Assim sendo, se a Autoridade Fiscal não supre o ônus de comprovar a ação
dolosa do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento do fato
gerador, ou reduzir indevidamente o imposto devido, por si ou em ajuste com
pessoa natural ou jurídica, não há que se falar em qualificação (...)”;
Fl. 9763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
77

“(...) Concretamente, o Fisco de fato não logrou êxito em demonstrar que o
contribuinte agiu com o intuito de dolo, fraude ou simulação, para retardar ou
obstar que o Fisco tomasse ciência do fato gerador tributável, nos termos dos
artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei n° 4.502/64, pelo que se impõe a desqualificação da
multa como medida exigível (...)”;
“(...) para a contribuinte, ainda que não tenha sido ela a emitir as notas
consideradas inidôneas pela fiscalização, fazia sentido pagar pelas notas, na medida
em que os serviços se compreendiam no curso comum de suas atividades, havendo
numerosas provas de sua efetiva prestação, tais como mais de 10.000 (dez mil)
relatórios de inspeção assinados por profissionais da WSA, do Consórcio SPS e da
Petrobras, dezenas de boletins de medição com a descrição dos serviços prestados,
folhas de pagamento, GFIPs, cartas de apresentação dos profissionais da WSA à
Petrobras, fotos de profissionais da WSA uniformizados no canteiro de obras do
Consórcio SPS, e até trinta reclamações trabalhistas de funcionários alocados aos
serviços contratados pelo Consórcio SPS, incluindo o consórcio e as consorciadas no
polo passivo a título de responsabilidade subsidiária, o que somente se justifica em
razão de os profissionais terem efetivamente trabalhado no contrato com o
Consórcio SPS (...)”;
“(...) Além disso, há outra circunstância crucial que enseja a ilegalidade da
qualificação da multa de ofício. Isso porque, se é necessária a prova do ato doloso
tendente à sonegação, fraude ou conluio, impõe-se ao Fisco o ônus de provar, além
da ocorrência do fato gerador, a prática de outro(s) ato(s) de cunho fraudulento,
com vistas a encobrir a ocorrência do fato gerador. Em outras palavras, jamais
poderá servir o mesmo ato para fundamentar o lançamento do crédito tributário
e, ao mesmo tempo, para a qualificação da multa de ofício (...)”;
“(...) no caso concreto, como visto, a qualificação foi embasada na alegação de (i) os
serviços supostamente não terem sido prestados; e (ii) terem sido utilizadas notas
fiscais inidôneas. Contudo, nenhum dos fundamentos se prestam para tanto, seja
porque a suposta não prestação dos serviços é, justamente, o fato em que se baseia
a glosa; seja porque as notas alegadamente inidôneas não teriam sido emitidas pela
Promon Engenharia, mas pela WSA (...)”;
“(...) Por fim, é válido repisar que a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela WSA
apenas foi reconhecida após a baixa de seu CNPJ. A esse respeito, como consta da
própria "Representação Fiscal para Baixa de Ofício de CNPJ" (Anexo 18 do Termo de
Verificação Fiscal), tal procedimento foi motivado pelo fato de não ter sido
localizada a empresa em sua sede, conforme diligência realizada em 15/09/2016,
ou seja, muito posteriormente à prestação dos serviços (...)”;
Fl. 9764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
78

“(...) Se, após a prestação dos serviços e emissão das respectivas notas, os sócios da
WSA houveram por dissolvê-la irregularmente, sem comunicação de tal fato às
autoridades fiscais, tal circunstância não deve prejudicar terceiros que, antes de tal
constatação e de boa-fé firmaram negócios com a sociedade, como é o caso do
Consórcio SPS, do qual a Promon Engenharia é parte (...)”;
“(...) De mais a mais, há que se lembrar que a qualificação da multa não pode, em
hipótese alguma, ultrapassar a pessoa do agente, especialmente por conta das
implicações criminais dela decorrentes. Tal circunstância reforça, ainda mais, a
inconsistência da aplicação da multa aos Recorrentes, na medida em que, como
amplamente discorrido até aqui, não há, nos autos, a mínima indicação de qualquer
ato que lhes implicasse a imputação da multa qualificada (...)”;
“DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, afirmam que:
“(...) Ademais, a par dos argumentos tecidos acima, caso não sejam acolhidas as
alegações postas até o presente momento, releva notar, a título de argumentação,
que as multas de ofício e qualificada atingem, conjuntamente, a exorbitante
percentagem de 150% do valor do imposto, possuindo caráter nitidamente
confiscatório, tendo sido aplicadas arbitrariamente. Não bastasse, foi lançada a
multa isolada de 50%, sornando-se um total de 200%, além do IRRF (...)”;
“(...) Nesse passo, vislumbre-se que tais multas têm caráter nitidamente punitivo e
não podem ser aplicadas arbitrariamente, com evidente descompasso com a
infração supostamente cometida (...)”;
“(...) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n° 582.461,
submetido à sistemática da Repercussão Geral, entendeu, de um lado, não ser
confiscatória as multas no patamar de até 20% e, de outro lado, com base na já
consolidada jurisprudência da Corte, entendeu ser confiscatória as multas em
patamar superior ao valor do tributo. Veja-se o voto condutor do acórdão do
Ministro Gilmar Mendes (...)”;
“(...) Nesse sentido, em recente decisão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal passou a aplicar o referido entendimento firmado em sede de repercussão
geral, no sentido de que configura confisco a multa tributária de valor superior ao
tributo. Veja-se nesse sentido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n°
833.106/GO: (...)”;
“(...) tendo em vista que a determinação da confiscatoriedade da multa punitiva é
um conceito aberto, sendo necessária a análise individualizada dos reflexos e
prejuízos de determinada multa para cada contribuinte, é certo que confiscatória,
portanto, será a multa fixada de forma irrazoável e desproporcional, que
comprometa o patrimônio e os rendimentos do contribuinte, com uma carga
Fl. 9765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
79

tributária insustentável para seguimento de suas atividades, restando claro que se
estará diante de uma multa confiscatória (...)”;
“(...) E é exatamente isso que ocorre no caso em tela. A despeito dos parâmetros
fixados na multa punitiva, tem-se que as penalidades aplicadas implica o
comprometimento direto dos rendimentos dos Recorrentes (...)”;
“(...) O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade dos atos praticados pela
Administração Pública é pilar básico para a garantia de justiça e o mínimo de
equidade nas relações em que o Estado é parte envolvida. Referido princípio tem sua
maior utilidade exatamente em proibir determinados excessos da Administração
Pública, os quais possam vir a causar danos desnecessários aos administrados
submetidos ao Poder Estatal. Da mesma forma, seguindo os ditames implícitos na
própria Constituição Federal de 1988, a Lei Federal n° 9.784/99, aplicável
analogamente ao caso ora em comento, também se refere ao princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade (...)”;
“(...) Diante do exposto, faz-se mister o reconhecimento da manifesta afronta ao
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos praticados pela
Administração Pública, pelo que requer o cancelamento das multas aplicadas (...)”;
e,
“DOS JUROS SOBRE A MULTA”, afirmam que:
“(...) Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser mantida a
autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada, e não paga no vencimento, por ausência de previsão legal. Com efeito,
dispõe o § 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional que o crédito tributário
eventualmente existente, não integralmente pago no vencimento, será acrescido de
juros de mora. No caso da multa decorrente de lançamento de ofício, a incidência
dos juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do
lançamento, quando restaria configurada a mora (...)”;
“(...) Todavia, ao referir-se ao "crédito tributário" o diploma legal não se refere à
multa de ofício, mas apenas ao principal cobrado. Isso porque, se assim não fosse,
não haveria necessidade do mesmo dispositivo ressalvar, logo em seguida, que a
aplicação dos juros não causa prejuízo à imposição das penalidades cabíveis (...)”;
“(...) Ademais, no presente caso, tendo sido aplicada a Taxa SELIC, depreende-se da
leitura do artigo 61 da Lei n°. 9.430/1996 - que estabeleceu sua aplicação como
juros moratórios - que a referida taxa se aplica apenas sobre os tributos não pagos
no vencimento. Logo, não há sequer como pretender aplicar a norma constante do
artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional, para que incidam juros de 1% sobre a
multa de ofício lançada, pois ao aplicar a Taxa SELIC ao lançamento o agente fiscal
Fl. 9766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
80

optou por esta sistemática de aplicação de juros de mora, a qual além de
estabelecer um percentual diferenciado para apuração desses juros (distinto do
citado artigo do Código Tributário Nacional) estabeleceu, expressamente, a
incidência apenas sobre os tributos (...)”;
“(...) Logo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros moratórios
não podem ser aplicadas sobre a multa de ofício lançada, seja por falta de previsão
legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não
autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos
não pagos no prazo legal (...)”.
22.2
Pois bem.
22.3
O cerne da discussão consiste em determinar se houve ou não a efetiva prestação
de serviços pela empresa WSA BRASIL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ao Consórcio SPS, que tem
como líder a empresa SKANSKA BRASIL LTDA. e a PROMON ENGENHARIA LTDA. (contribuinte)
como uma das participantes.
22.4
O “Relatório Fiscal” assevera que – v. cf. fls. 535/538:
[...] 7.1 - DO PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO NA PESSOA JURÍDICA WSA BRASIL SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA. - CNPJ 15.196.387/0001-70
Devemos ainda registrar que houve procedimento fiscal realizado na pessoa jurídica WSA Brasil
Serviços e Consultoria Ltda., que culminou com representação fiscal para a baixa de ofício do seu
CNPJ (no 15.196.387/0001-70) com efeitos a partir da constituição da empresa, ou seja, 14/03/2012.
No referido procedimento fiscal comprovou-se que a referida pessoa jurídica (WSA):
a) Não dispõe de patrimônio próprio e não possui capacidade operacional necessários à
realização do seu objeto.
b) Inexiste de fato.
c) Não prestou serviços para o Consórcio SPS e outras empresas.
O procedimento fiscal realizado na WSA está descrito de forma detalhada na Representação Fiscal
para Baixa de Ofício de CNPJ, que integra o processo administrativo no 15868.720082/2016-55.
Devemos registrar ainda que serão juntados ao processo administrativo fiscal no
15868.720016/2017-66 cópias de diversos elementos que integram o processo da baixa de ofício do
CNPJ da pessoa jurídica WSA, dentre os quais:
a) Intimação Fiscal, de 20/06/2016, encaminhada para a WSA. Inicialmente, houve a entrega
pelos Correios no endereço: Rua México, 119, sala 504 - Centro - Rio de Janeiro (RJ);
posteriormente, o envelope foi devolvido pelos Correios com a anotação "Mudou-se".
b) Intimação Fiscal, de 25/07/2016, encaminhada para os sócios Eduardo de Oliveira Freitas
Filho e Rafael Avila Freitas. Tal intimação foi recebida por ambos os sócios (via postal), mas
nenhuma resposta foi apresentada.
c) Relatório Fiscal, de 15/09/2016, feito por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro. Abaixo, copiamos a conclusão do Auditor-Fiscal constante do
referido Relatório Fiscal:
Fl. 9767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
81

d) Intimação Fiscal, de 16/09/2016, encaminhada para os sócios Eduardo de Oliveira Freitas
Filho e Rafael Avila Freitas. Tal intimação foi recebida por ambos os sócios (via postal), mas
nenhuma resposta foi apresentada.
e) Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 08, de 27/10/2016.
Abaixo copiamos partes do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 08, de 27 de outubro de 2016,
que foi publicado no Diário Oficial da União em 28/10/2016:

Diante de tudo o que já foi relatado até aqui, resta evidenciado que a "noteira" WSA Brasil Serviços e
Consultoria Ltda., foi utilizada por operadores para emissão de notas fiscais falsas, para
operacionalizar o pagamento de propinas a diversos agentes.
Portanto, está devidamente comprovado que não houve prestação de serviços ao Consórcio SPS, do
qual a Promon participou, por parte da pessoa jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda. - CNPJ
15.196.387/0001-70, motivo pelo qual serão glosados os custos relativos à referida pessoa jurídica.
7.2 - DOS PAGAMENTOS FEITOS PELO CONSÓRCIO SPS, DO QUAL A PROMON PARTICIPOU, PARA A
PESSOA JURÍDICA WSA BRASIL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ 15.196.387/0001-70, QUE
NÃO LHE PRESTOU SERVIÇOS - CONCLUSÕES
Diante de todo o exposto nos tópicos "7" e "7.1" deste Relatório Fiscal, restou comprovado que:
a) Os pagamentos feitos pelo Consórcio SPS (que tem a Skanska Brasil Ltda. como empresa
líder) à pessoa jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda. NÃO tiveram a
contraprestação dos serviços, ou seja, não houve qualquer justificativa econômica lícita que
desse respaldo aos pagamentos. As notas fiscais emitidas serviram unicamente para a
Promon, de forma indireta, já que é uma das integrantes do Consórcio SPS, dar saída de
dinheiro dos seus cofres como se fosse um pagamento regular e viabilizar o pagamento de
propinas a agentes públicos.
b) As notas fiscais apresentadas são ideologicamente falsas e não têm aptidão para comprovar
que os gastos foram efetivamente realizados.
c) A Promon utilizou os valores pagos para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que
contabilizou estes pagamentos como custo.
I.
Em relação ao ano-calendário de 2013, a Promon informou que, na sua contabilidade,
escriturou os valores nas contas "5209010010 – Gastos Administrativos - Consórcios" e
"5209010009 - Serviços de Terceiros - Consórcios" e os declarou na Ficha 04A - Custo
Fl. 9768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
82

dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral, Linha 36 - Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica, considerando como valores dedutíveis para a apuração do lucro real.
II.
Em relação ao ano-calendário de 2014, a Promon informou que, na sua contabilidade,
escriturou os valores nas contas "5209010010 – Gastos Administrativos - Consórcios" e
"5209010009 - Serviços de Terceiros - Consórcios" e os declarou na ECF no Registro
L300 Conta Referencial 3.01.01.03.01.03 (-) Custos dos Serviços Prestados,
considerando como valores dedutíveis para a apuração do lucro real.
Portanto, estando comprovado que a Promon contabilizou custos que NÃO foram comprovados,
conforme acima demonstrado, os valores correspondentes serão glosados. Além disso, os
pagamentos realizados serão considerados como sem causa (falta de comprovação da natureza da
operação que deu azo aos pagamentos), sujeitos, portanto, à incidência do imposto de renda,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
Os valores dos custos contabilizados e NÃO comprovados estão todos demonstrados de forma
detalhada no "Anexo 21".
[...] (grifos originais)
22.5
Ab initio, cabe salientar que o “Relatório Fiscal” de fls. 496/562 traz extenso
arrazoado sobre a tão famosa “Operação Lava Jato”, indicando nos subcapítulos intitulados de “Do
Cartel das Empreitadas”, “Dos Operadores do Esquema Criminoso”. “Do Operador Alberto
Youssef”, “Do Operador Júlio Camargo”, “Do Acesso Público Às Denúncias Do MPF E
Compartilhamento De Documentação Probatória Com A Receita Federal Do Brasil - RFB”, “Da
PROMON”, dentre outros, tão somente as condutas criminosas praticadas, sem, contudo, trazer
aos autos elementos que comprovem a não prestação dos serviços e a ausência de recolhimento
de IRRF.
22.6
Em outras palavras o relatório menciona situações e pessoas que não guardam
qualquer relação com os fatos discutidos nestes autos, concluindo no sentido de que “(...) a
pessoa jurídica WSA Brasil Serviços e Consultoria Ltda. foi utilizada pelo Consórcio SPS, do qual a
Promon participou, para o pagamento de propinas a dirigentes de estatais, agentes políticos e
outros (...)” – v. cf. fl. 522.
22.7
Porém, importante frisar que apenas um dos sócios da empresa WSA foi alvo de
investigação policial em outros negócios, sem qualquer relação com o Consórcio SPS. Assim, não
houve qualquer denúncia de empresas do Grupo Promon ou da WSA na “Operação Lava Jato”.
22.8
Ademais, a Autuação Fiscal baseou-se exclusivamente na documentação
apresentada anteriormente pela empresa líder do Consórcio (SKANSKA), menos completa do que
a apresentada pela contribuinte, conforme afirma textualmente o “Relatório Fiscal” – v. cf. fl. 525:

22.9
Na verdade, o que verifiquei dos autos foi a juntada de milhares de documentos
que comprovam a prestação de serviços, tais como: Termos de Colaboração/Depoimento (fls.
766/830), Cartas de Apresentação de Currículo dos Funcionários da WSA para a Petrobrás (fls.
Fl. 9769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
83

832/901), Folhas de Pagamento dos Funcionários da WSA (fls. 903/1183), Relação Dos
Trabalhadores Constantes No Arquivo SEFIP - FGTS (Ministério do Trabalho e Emprego) – v. cf. fls.
1185/1193 –, Guias Da Previdência Social (fls. 1194/1195), Guias De Recolhimento Do FGTS (fls.
1196/1197), Reclamações Trabalhistas Contra as empresas WSA, SKANSKA e PROMON, referentes
aos períodos trabalhados na WSA de 19/02/2013 a 28/05/2015 (fls. 1199/6311 e 7583/9361),
Boletins de Medição de Serviços do Consórcio SPS (fls. 6391/6395), Proposta Técnica Comercial da
empresa WSA ao Consórcio SPS (fls. 6397/6409), E-mails (fls. 6411/6416), Ofício encaminhado a
Petrobrás com Solicitação de Subcontratação da empresa WSA (fls. 6419/6420).
22.10
Com relação às Reclamações Trabalhista, importante frisar que tratam-se de ações
movidas em face das empresas WSA, SKANSKA e PROMON, pelo período trabalhado na WSA
(19/02/2013 a 28/05/2015), ou seja, incluem os anos-calendários tratados neste feito.
22.11
Em praticamente todas as Reclamações foram juntadas as Carteiras de Trabalho dos
funcionários devidamente assinadas pela WSA, os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho, os
extratos das contas dos recolhimentos de FGTS, os extratos bancários com os pagamentos
realizados pela empresa WSA, Folhas de Pagamento e de Bônus, Contratos de Prestação de
Serviços das empresas do Consórcio SPS com a WSA, Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral da empresa WSA emitido pela República Federativa do Brasil, indicando a situação
cadastral “Ativa”, e data da abertura em 14/03/2012 etc.
22.12
Como poderia a empresa WSA não ter prestado serviço algum e ser ao mesmo
tempo alvo de Ações Trabalhista de funcionários que teriam prestado serviço e não recebido o
valor correto pelo trabalho?
22.13
Por que a empresa WSA efetuava o pagamento de dezenas de funcionários sem
contraprestação de serviço algum?
22.14
Todas as provas juntadas aos autos vão na contramão do aduzido pela Autoridade
Fiscal. Ora, basear-se somente na “Operação Lava Jato”, como uma verdade absoluta, para
comprovação das infrações tributárias não é suficiente.
22.15
Faz-se necessário o cotejo das provas produzidas pela operação policial com as
acusações fiscais deste PA.
22.16
Vejamos o que os delatores do esquema criminoso afirmaram em seus
depoimentos a Polícia Federal.
22.17
Nesse contexto, é relevante colacionar a manifestação do Diretor de Abastecimento
da Petrobrás, o senhor PAULO ROBERTO COSTA, conforme Termo de Colaboração no 63 – v. cf. fls.
766/768:
[...] QUE, com relação a empresa PROMON ENGENHARIA diz que esta empresa é estabelecida na
estado de São Paulo; QUE é especializada na área de projetos, tendo começado recentemente a
atuar na área de construção e montagem; QUE essa empresa trabalhou na PETROBRAS, tendo
participado de algumas licitações, sendo cadastrada da PETROBRAS; QUE essa empresa não
participava do cartel e, no âmbito de conhecimento do declarante, essa empresa não participou de
nenhum ato irregular na sua atuação com a PETROBRAS; perguntado sobre o consórcio CCPR, que a
PROMON firmou com a CAMARGO CORREA para ampliação da REPAR, em ARA UCARINPR, o
declarante diz que pode ter havido pagamento de propina nesta contratação pela presença da
CAMARGO CORREA, mas ressalta que jamais tratou diretamente com a PROMON acerca do
Fl. 9770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
84

assunto. QUE pode afirmar com certeza que se houve pagamento de vantagem indevida foi por
intermédio da CAMARGO CORREA, tendo em vista a posição de liderança que ocupava no consórcio
responsável pela REPAR; QUE teve muito pouco contato com a PROMON, afirmando que não se
recorda de quem era o representante dessa sociedade; QUE, perguntado sobre outro consórcio da
PROMON coma SKANSKA e ENGEVIX para construção de uma obra na COMPERJ/RJ, o declarante
afirmou que nessa obra houve pagamento de vantagem indevida ao governador do Rio de Janeiro,
SERGIO CABRAL, cujos detalhes foram especificados no termo de declaração n° 4, sendo certo que
tratou sobre o tema com a SKANSKA, não se recordando de ter tratado do assunto com a PROMON.
[...] (grifos nossos)
22.18
Além disso, em depoimento prestado à Controladoria-Geral da União (CGU), no
Processo Administrativo no 00190.004165/2015-55, PAULO ROBERTO COSTA reforça,
taxativamente e mais uma vez, que jamais teve qualquer contato com a PROMON ENGENHARIA a
respeito de desvios de recursos, além de que nenhuma empresa com quem tenha tratado desse
assunto tenha feito qualquer menção que fosse à PROMON ENGENHARIA – v. cf. Recurso
Voluntário dos responsáveis solidários de fls. 9404/9405:
[...] A Promon [Engenharia] não é uma empresa do tamanho de uma Odebrecht, de uma Andrade
Gutierrez, de uma Queiróz Gaivão, é uma empresa muito menor. A Promon [Engenharia] iniciou a sua
atividade na área só de projeto, e depois que ela entrou na parte de construção. Então ela [Promon
Engenharia] é uma empresa oriunda só na área de projeto. Comigo, Paulo Roberto Costa, na
Diretoria de Abastecimento, nunca fiz nenhum contato com ninguém da Promon sobre desvios de
recursos, nunca ninguém me procurou sobre esse assunto, e nunca ninguém de outras empresas,
que eu coloquei como empresas do cartel, me falou da Promon. Agora, a Petrobrás tinha várias
diretorias. A Diretoria de Serviços, que é a na qual o Sr. Barusco trabalhava, prestava serviços não só
para a Diretoria de Abastecimento, prestava serviços para outras diretorias, como a Diretoria de
Extração e Produção, Diretoria de Gás como a Diretoria Internacional.
[...]
No Termo de Colaboração n° 63, o depoente, ao se referir à empresa Promon, afirmou que essa
empresa trabalhou na Petrobras, tendo participado de algumas licitações, sendo cadastrada na
Petrobras; que essa empresa não participava do cartel e que, no âmbito do conhecimento do
declarante, essa empresa não participou de nenhum ato irregular na sua atuação com a Petrobras.
O senhor confirma essa informação?
[Resposta:] Eu confirmo. Só um instantinho, eu confirmo na Área de Abastecimento. Se tela (SIC)
teve algum desvio em outra área da Petrobras, eu não tenho conhecimento (...)
[...] (grifos nossos)
22.19
No interrogatório colhido na Ação Penal no 5026212-82.2014.404.7000, do senhor
PAULO ROBERTO COSTA, não há uma palavra sequer sobre a empresa Promon – v. cf. fls. 801/826.
22.20
Neste sentido, também PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (PEDRO BARUSCO), ocupante
de cargo na Diretoria de Serviços da Petrobrás, a qual, como visto, mantinha relações com todas
as outras áreas da estatal, além da Diretoria de Abastecimento, afirmou expressamente,
igualmente perante a CGU, que a PROMON não participou de qualquer esquema de pagamento
de propinas – v. cf. Recurso Voluntário dos responsáveis solidários de fls. 9405/9406:
Fl. 9771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
85

[...] No Termo de Colaboração n° 2 que o senhor prestou à Polícia, o senhor afirma que 'que a
Promon, embora fizesse parte do cartel, não pagava propina'. O depoente pode... o senhor
confirma que a Promon não pagava propina?
[Resposta:] Olha, eu nunca soube de ela pagar propina. E pra casa, que seria o segmento que eu
representava, eu nunca recebi propina nenhuma da Promon tá? A Promon, ela assim, ela era
considerada, na época em que eu era Gerente Executivo, a Promon era considerada uma empresa
de alta performance. Em engenharia, principalmente. Que tem uma engenharia básica muito
forte. Só que a Promon também era considerada uma empresa cara, justamente por ter
profissionais muito qualificados. A Promon ela normalmente nas licitações, ela não era muito
competitiva. (...) Ela meio que se associava com outras empresas aonde ela, através de sua
expertise de projetos e essa capacitação forte dela, se juntava com empresas que tinham, vamos
dizer assim, um potencial maior, uma força maior, na área de construção e montagem. Então fazia
um mix.
[...] no Termo de Colaboração no 5, prestado perante a Polícia, o senhor afirmou o seguinte '(...) o
declarante vazava essa lista a pedido dos representantes das empresas, cujo conhecimento da
mesma por parte dos representantes de cada empresa do cartel era fundamental para que
organizassem entre si os pacotes de obras que ficariam para cada uma'. O senhor entregou essa
lista ou alguma outra informação relacionada a esse DIP, referente a alguma obra da Petrobras,
para representantes da empresa Promon?
[Resposta:] Não. A Promon não tinha nem operador e nem representante. As poucas vezes que eu
tive, assim, contato com a Promon... foram pouquíssimas, relativas a... nem me lembro com quem,
mas foi relativo a problemas de obra. Nunca entreguei nada e nem conversei nada com a Promon
sobre isso. (...)
É, eu gostaria de ressaltar a qualidade técnica da Promon, as obras da Promon sempre foram
obras de grande qualidade técnica, de nível de completação muito alto, ela é uma empresa muito
qualificada. Ela até sofria um pouco por este motivo, em termos de competitividade. E ela
realmente nunca pagou propina, pelo menos, que eu saiba, pra casa — e eu era a pessoa que
gerenciava essa parte. Então, pra mim nunca houve, nunca houve nem conversa com a Promon a
este respeito. E era uma empresa muito disputada para parcerias devido a sua competência
técnica na área de projeto. É isso.
[...] (grifos nossos)
22.21
Como verifica-se, tanto o senhor PAULO ROBERTO COSTA, quanto o senhor PEDRO
BARUSCO, então Diretores da Petrobrás, foram taxativos em asseverar que a PROMON
ENGENHARIA LTDA. (contribuinte) jamais participou de qualquer negociação ou esquema de
pagamento de propinas.
22.22
O colaborar Alberto Yousseff, em seu interrogatório na Ação Penal no 5026212-
82.2014.404.7000 – v. cf. fls. 770/798 –, também não faz qualquer menção do envolvimento da
PROMON ENGENHARIA LTDA. com o cartel formado pelas grandes empreiteiras do Brasil.
22.23
As declarações de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (principal dirigente das
empresas Setal e SOG) entre os anos de 2006 e 2014 – v. cf. fls. 828/830 –, descrevem um suposto
pedido de propina por RENATO DUQUE no âmbito de um Consórcio entre SOG, SKANSKAS e
PROMON, contudo, deixa claro que se deu à revelia das empresas SKANSKAS e PROMON, que se
Fl. 9772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
86

recusaram a participar de qualquer esquema criminoso, tendo concluído que não efetuou
qualquer pagamento de propina:
[...] RESPONDEU QUE entre 2006 a 2014 o declarante era o principal dirigente das empresas SETAL e
SOG, período em que foram executados alguns contratos com a PETROBRAS; QUE os principais
contratos que a SETAL e SOG celebrou com a PETROBRAS, que tem relação com a investigação, foram
REPAR, REPLAN e TECAB, os quais foram devidamente mencionados no termo de colaboração
firmado com o Ministério Público Federal e devidamente homologado judicialmente. QUE no período
em questão a empresa SOG participou juntamente com as empresas SKANSKAS DO BRASIL e
PROMON ENGENHARIA de um consórcio para execução da obra TECAB, na proporção de um terço
para cada empresa; QUE referido consórcio foi o único que a empresa SOG participou em conjunto
com a empresa SKANSKAS DO BRASIL; QUE a TECAB era uma unidade de processamento de gás no
terminal de CABIUNAS, na bacia de Campos/RJ; QUE o serviço prestado pelo consórcio foi a
construção da referida unidade de processamento de gás; QUE o valor do contrato girou em torno de
um bilhão de reais; QUE dentro do consórcio o declarante era quem fazia a representação junto à
Diretoria da PETROBRAS; QUE em face da empresa SOG ter realizado as obras dos terminais 1 e 2 de
CABICINAS, e sendo que o consórcio realizaria a planta número 3, de forma idêntica às anteriores, a
SOG possuía todas as informações técnicas de engenharia, suprimentos e montagem; QUE por este
conhecimento a expectativa da SOG era receber ao menos 15 milhões de reais do consórcio, uma vez
que as informações técnicas valeriam em torno de 30 milhões de reais; QUE paralelamente à
assinatura do contrato firmado entre o consórcio e a Petrobras, o declarante foi procurado pelo
Diretor da Petrobras, Sr. RENATO DUQUE, que lhe pediu uma comissão de um por cento do valor
do contrato, o que foi absolutamente negado pelas outras participantes do consórcio — PROMON
e SKANSKAS; QUE em face da posição firme de RENATO DUQUE no sentido de que a PETROBRAS não
assinaria o contrato com o consórcio se não houvesse o pagamento da comissão, o declarante
isoladamente assumiu o compromisso de pagar esta comissão, sempre pensando que utilizaria o
valor a ser recebido pelas informações técnicas repassados ao consórcio; QUE, no entanto, o
consórcio pagou a SOG apenas três milhões de reais pelas informações técnicas prestadas, ficando
muito aquém da expectativa; QUE este valor de três milhões de reais foi recebido pela empresa
ENERGEX, na qual o declarante é sócio, para evitar que a SOG fosse contestada pelos consorciados de
CABICINA 1 e 2; QUE, além disso, o declarante não repassou a comissão solicitada por RENATO
DUQUE, visto que este se desligou da PETROBRAS logo após a assinatura do contrato; QUE as
tratativas de comissão com RENATO DUQUE foram verbais;
[...] (grifos nossos)
22.24
Noutro giro, a única prova que se baseou a Autoridade Fiscal foi no depoimento
prestado à Polícia Federal, pelo mesmo senhor PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (PEDRO BARUSCO),
que outrora afirmou na CGU “(...) Olha, eu nunca soube de ela pagar propina. E pra casa, que seria
o segmento que eu representava, eu nunca recebi propina nenhuma da Promon tá? (...)” e que
“(...) Não. A Promon não tinha nem operador e nem representante. As poucas vezes que eu tive,
assim, contato com a Promon... foram pouquíssimas, relativas a... nem me lembro com quem, mas
foi relativo a problemas de obra. Nunca entreguei nada e nem conversei nada com a Promon sobre
isso (...)”, todavia, no já mencionado Termo de Colaboração no 2, aduziu que – v. cf. fls.
9523/9527:
[...] QUE a respeito do Anexo 01 — "Renato de Souza Duque", o declarante afirma o seguinte: QUE
durante o período em que trabalhou com RENATO DE SOUZA DUQUE, principalmente as empresas
do chamado "cartel" pagavam propina e o declarante gerenciava o pagamento de tais propinas
Fl. 9773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
87

também em favor de RENATO DUQUE; QUE dentre as empresas do "cartel" o declarante cita a
título exemplificativo a CAMARGO CORREA, a ANDRADE GUTIERREZ, a ODEBRECHT, a OAS, a
QUEIROZ GALVÃO, a ENGEVIX, a IESA, a MENDES JUNIOR, a MPE, a SETAL, a SKANSKA, a UTC, a
PROMON e a GALVÃO ENGENHARIA; QUE essas empresas comporiam o "núcleo duro", sendo que
havia outras também que eventualmente pagaram propina em contratos firmados com a
PETROBRÁS; QUE a PROMON, embora fizesse parte do cartel, não pagava propina;
[...] (grifos nossos)
22.25
Ora, como visto no depoimento prestado à CGU, senhor PEDRO JOSÉ BARUSCO
FILHO (PEDRO BARUSCO), esclareceu que a PROMON “(...) era uma empresa muito disputada para
parcerias devido a sua competência técnica na área de projeto (...)” e que “(...) nunca soube de ela
pagar propina (...)”. Entendo que a citação do nome da empresa no Termo de Colaboração no 2 foi
infeliz e no impulso, sem prova alguma que corrobore a afirmação de participação em cartel.
22.26
Tanto é assim, que os Diretores da contribuinte nunca foram denunciados, assim
como jamais sofreram uma condenação ou persecução criminal, seja em relação as infrações
apuradas no âmbito da “Operação Lava Jato”, ou qualquer outro ilícito; bem assim nunca foram
citados/acusados por qualquer testemunha, colaborador, declarante ou Réu, em qualquer
processo envolvendo as infrações apuradas na operação Lava Jato – v. cf. fl. 9410.
22.27
Em outras palavras, a empresa foi submetida a vários Processos Administrativos de
Responsabilização (PAR) pela CGU e foi mencionada em depoimentos de delação premiada, mas,
diferentemente de executivos de outras grandes empreiteiras (como Odebrecht, Camargo Corrêa
e UTC), seus diretores não foram presos ou condenados criminalmente na esfera federal.
22.28
Portanto, se os depoimentos são tomados como verdades absolutas pela
Fiscalização, também devem ser levados em consideração no âmbito do julgamento, vez que há
de haver imparcialidade/isenção, conforme estabelecem diversas normas legais, em especial o
artigo 81 do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 20231, a fim de que não se atribua dois pesos e duas medidas para os
depoimentos de uma mesma pessoa.
22.29
A probidade e boa-fé da PROMON ENGENHARIA LTADA., em relação aos ilícitos
apurados na “Operação Lava Jato”, foram atestadas por laudo da KPMG (uma das quatro melhores
empresas internacionais de auditoria independente), conforme Notas Explicativas constantes das
Demonstrações Financeiras dos anos de 2013 e 2014, nos seguintes termos – v. cf. Laudo da KPMG
de fls. 9530/9559:

1 Dos deveres dos conselheiros
Art. 81. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento Interno:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, no que diz respeito à imparcialidade, integridade,
moralidade e decoro, com vistas à obtenção do respeito e da confiança da sociedade;
II - zelar pela dignidade da função, vedado opinar publicamente a respeito de caso concreto pendente de julgamento;
III - observar o devido processo legal, assegurando às partes igualdade de tratamento e zelando pela rápida solução do
litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a que estão submetidos; e
V - disponibilizar ao colegiado, em diretório institucional do CARF ou sistema informatizado institucional criado com
essa finalidade, nos prazos e formas estipulados neste regimento, arquivo digital contendo ementa, relatório e voto
completos.
[...]
Fl. 9774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
88

[...] As demonstrações financeiras da Empresa em 31 de dezembro de 2014 e 2013 incluem os
consórcios abaixo, cujos ativos, passivos, receitas e custos estão reconhecidos nas demonstrações
financeiras da Promon Engenharia proporcionalmente à sua participação em cada um desses
consórcios:

Os esforços empreendidos nos últimos anos para melhor distribuição da carteira, com redução da
dependência de projetos na área de óleo e gás, resultaram em mudança no seu perfil, com maior
número de clientes e contratos. A grande maioria dos clientes é tradicionalmente composta por
empresas privadas.
No que diz respeito à atuação internacional, a Promon Engenharia, que possui um histórico de
desenvolvimento de vários projetos no exterior, em linha com a estratégia de explorar
oportunidades na América Latina, abriu duas novas subsidiárias no Peru e no Chile, Promon
Ingeniería Perú S.A.0 e Promon Ingeniería Chile SpA.
Com relação às notícias veiculadas na mídia acerca das investigações em andamento relativas à
"Operação Lava Jato", a Administração promoveu uma investigação para apurar possíveis
descumprimentos de leis e regulamentos na Empresa e nos consórcios em que esta atua ou atuou
como consorciada, incluindo aqueles que de alguma forma foram mencionados na citada
Operação, em nenhum dos quais a Promon Engenharia atuou como líder. Os trabalhos de
investigação já realizados até esta data não identificaram qualquer participação da Empresa em
atividade ilegal relacionada ao tema. Sempre reconhecida por seus princípios éticos, a Empresa em
momento algum deles se afastou. Os dois contratos com a Petrobras atualmente em execução por
consórcios dos quais a Empresa faz parte prosseguem com seu andamento normal.
A Administração da Empresa tem ciência da abertura de inquérito e da instauração de processo
administrativo pela Controladoria Geral da União (CGU) para investigação dos fatos, não tendo até
esta data sido intimada para prestar esclarecimentos sobre os mesmos. Contatada, a CGU afirmou
que não há qualquer acusação formal contra a Empresa no âmbito de tal processo administrativo
de responsabilização até o momento. Com base nas informações disponíveis para a Promon S/A e
a Empresa até o momento, a avaliação da Administração é que eventuais impactos relacionados a
este assunto, se houver, não seriam materiais nas demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2014.
A Administração ressalta que, desde o início de 2014, a empresa vem investindo de forma a dar
maior robustez a seu Programa de Compliance. Desde então, foram tomadas medidas para a
reformulação do referido Programa, incluindo: treinamentos internos sobre a Nova Lei Anti-
Corrupção e sobre a Lei de Defesa da Concorrência; novas avaliações dos riscos a que a empresa
está sujeita; revisão do Código de Conduta e de normas e procedimentos internos; criação de uma
Unidade de Compliance com parte dos profissionais alocados em tempo integral ao tema;
contratação de uma empresa independente para o recebimento de denúncias, o que antes era
Fl. 9775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
89

feito pela própria empresa, e para a qualificação de fornecedores no quesito Compliance.
Adicionalmente, foi criado um Comitê de Ética e Compliance subordinado ao Conselho de
Administração da holding do Grupo, Promon S.A. No âmbito dos consórcios em andamento, foram
revisadas as políticas de alçadas para pagamento, bem como realizados treinamentos sobre
compliance com as equipes administrativas e gerenciais.
[...] (grifos nossos)
22.30
No mesmo sentido, assiste razão a contribuinte quando afirma – v. cf. fls. 6512/
6524:
[...] 3- A PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS PELA WSA
3.1. É inteiramente desprovido de fundamento o que se lê, tanto no Relatório Fiscal, quanto na
decisão recorrida, no sentido de que a WSA não teria prestado serviço algum ao Consórcio SPS e
que os pagamentos a ela feitos seriam, em realidade, destinados a repasse de propinas a diretores
da Petrobrás. Essas afirmações do Relatório Fiscal e da decisão recorrida não apenas não estão
amparadas em prova alguma, como desconsideram milhares de documentos comprobatórios da
prestação dos serviços apresentados pela PROMON. Reitere-se que a Promon junto com a resposta
de fls. 291/348 entregou um pendrive para a fiscalização contendo mais de 10.000 termos de
Inspeção assinados por profissionais da WSA, do consórcio SPS e da Petrobras, comprovantes de
contratação dos empregados pela WSA, pedidos de autorização à Petrobras para a entrada de
profissionais da WSA na planta, fotos dos profissionais da WSA devidamente uniformizados durante
trabalhos de inspeção na planta, Boletins de Medição, Notas Fiscais, etc. Apenas para se ter uma
ideia da quantidade de documentos apresentados à fiscalização que foram completamente
ignorados, somente o índice dos documentos apresentados em resposta ao termo de fiscalização
n° 16 tem 50 páginas. Assim, as afirmações do Relatório Fiscal e da decisão recorrida não passam
de ilações, a partir de premissas equivocadas que nem de longe justificam as conclusões extraídas.
3.2. Para que se tenha uma ideia da ligeireza com que o assunto foi tratado, basta ver que no
Relatório Fiscal está expressamente consignado que, "por uma questão de economia processual",
os documentos comprobatórios apresentados pela PROMON não foram apreciados, pois seriam
"praticamente idênticos" aos provindos da SKANSKA. Lê-se a fls. 30 do Relatório Fiscal:
"Considerando-se que tanto a Promon como a empresa líder do Consórcio SPS (Skanska)
apresentaram praticamente os mesmos elementos para atendimento às intimações da
fiscalização, registramos que a análise se deu nos elementos apresentados pela empresa
líder (Skanska). As constatações da fiscalização estão descritas nos parágrafos seguintes."
3.3. Como, porém, afirmar que os documentos apresentados pelas duas empresas são
"praticamente idênticos", se os que vieram da Promon foram postos de lado? E, se são
"praticamente," não são exatamente idênticos. A diferença -- que de fato existe, já que a
documentação apresentada pela PROMON é mais completa que aquela apresentada pela SKANSKA -
- não seria relevante? A recusa da fiscalização de examinar os documentos fornecidos pela PROMON
é, por si só, suficiente para jogar por terra o auto de infração, independentemente de qualquer outra
consideração.
3.4. A tudo isso se soma que, com relação ao ano de 2014, também alcançado pela autuação, nada
foi examinado pela fiscalização. A única informação solicitada, como se verifica pelo Termo de
Intimação Fiscal n° 18 emitido em 11 de janeiro de 2017, foi uma planilha com os pagamentos
feitos à WSA. Não houve a menor preocupação em verificar as atividades por ela desenvolvidas no
referido ano. Não foram pedidas notas fiscais, nem termos de inspeção, nem relação de técnicos,
Fl. 9776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
90

nada! Tudo o que a fiscalização queria era calcular o valor a lançar, sem a menor preocupação em
saber se era devido ou não.
[...]
3.7. Vamos admitir, apenas para argumentar, que a documentação apresentada pela SKANSKA
pudesse ser usada contra a PROMON. A questão que então se coloca está em saber se há nessa
documentação "elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito" que pudesse ter sido
praticado pela PROMON, como exigido pelo dispositivo acima transcrito. Eis o quer se lê no
Relatório Fiscal:
"1. A própria Skanska, juntamente com a sua resposta datada de 22/07/2016, apresentou
uma planilha denominada "Profissionais WSA", onde listou todos os funcionários da WSA. Tal
planilha contém 8 colunas, detalhando: nome completo do funcionário, matrícula, data de
admissão, data de desligamento, carta de apresentação, registros e observações. Na coluna
"Observações" indica o cargo do funcionário. Aqui o primeiro documento apresentado pela
própria Skanska que comprova a NÃO prestação de serviços pela WSA ao Consórcio SPS.
Vejamos:
a) O contrato de constituição da WSA é de 28/02/2012.
b) O contrato de prestação de serviços firmado pelo Consórcio SPS com a WSA é de
28/11/2012.
c) Basta uma simples visualização da planilha mencionada no caput para verificar que nela
não está listado nenhum funcionário técnico de tubulação com qualificação para inspeção ou
qualquer outro técnico com data de admissão no ano de 2012. Que empresa especializada
em qualidade é essa que não tinha nenhum técnico contratado desde o início (28/02/2012)
até a data da formalização do contrato de prestação de serviços (12/11/2012)?
d) Dentre os diversos funcionários listados na planilha com o cargo "Técnico", verifica-se que a
primeira contratação de um funcionário técnico ocorreu em 20/05/2013 (Marcos Elias
Moreira Menezes — Técnico de Elétrica sem qualificação para inspeção).
e) Todos os demais funcionados listados como técnicos foram admitidos em datas posteriores
a 20/05/2013. No entanto, os pagamentos para a WSA começaram a ser feitos a partir de
15/02/2013. Até o dia 08/05/2013 foram feitos seis pagamentos no valor total de
R$633.290,56."
3.8. Primeiramente, se o Relatório Fiscal admite que a WSA passou a ter técnicos a partir de maio
de 2013, como entender que a autuação houvesse também abrangido o período posterior a essa
data?
3.9. E depois, de toda forma, não é verdade que o primeiro técnico só tenha sido contratado em
maio de 2013, como se afirma no Relatório Fiscal. Há técnicos que foram contratados pela WSA
entre novembro de 2012 e maio de 2013 e que não constaram da planilha apresentada pela
Skanska, talvez por falta de tempo hábil para localizar a documentação comprobatória, o que foi
feito na impugnação apresentada pela PROMON. Em anexo à sua impugnação, a PROMON
apresentou uma nova planilha (fls. 764 dos autos) contendo a lista completa dos profissionais da
WSA alocados aos serviços prestados ao Consórcio SPS, indicando, adicionalmente, qual Boletim
de Medição mediu o trabalho de cada profissional, o seu CPF, data de admissão, data de demissão,
se ajuizou ou não reclamação trabalhista contra a WSA, o consórcio e as consorciadas, data de
protocolo da carta de apresentação do profissional à Petrobras, n° da carta de apresentação, se o
Fl. 9777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
91

profissional assina ou não Termos de Inspeção, além de outras observações quando cabíveis. Essas
informações que, acompanhadas da documentação que as respalda, foram anexadas à impugnação
da PROMON, comprovam cabalmente a efetiva prestação de serviços pela WSA durante todo o
período do contrato.
3.10. Com relação à progressiva contratação de profissionais pela WSA, uma empresa de controle
de qualidade necessita de profissionais com qualificações diferentes, cada uma delas adequada ao
tipo de serviço cuja qualidade vai ser aferida, tipo de certificações exigidas por normas técnicas,
etc. É perfeitamente natural, portanto, que os profissionais adequados a inspecionar os serviços
prestados pelo consórcio SPS à PETROBRAS só fossem admitidos depois de contratação da WSA
pelo consórcio e fossem contratados ao longo do contrato, conforme a demanda. Os serviços de
montagem industrial da planta, objeto das inspeções de qualidade executadas pela WSA
(inspeções de soldagem, ultrassom, estanqueidade, de testes, de equipamentos, de elétrica, etc),
começam em pequena escala e vão aumentando conforme o andamento da obra, razão pela qual
a WSA não precisaria ter todos os técnicos contratados desde o início. Ademais, algumas inspeções
são pontuais, feitas por especialistas muitas vezes dotados de certificações específicas, que atuam
esporadicamente. Esse tipo de profissional é geralmente autônomo, e presta serviços a mais de
uma empresa, de forma que o fato de não ser empregado contratado em regime CLT não significa
que não tenha prestado serviços. Outro ponto desconsiderado é que a WSA podia usar tanto
profissionais admitidos como empregados como autônomos. Podia até mesmo subcontratar outra
empresa, como previsto na cláusula 2.13 do contrato. Nada disso foi levado em conta pelo Relatório
Fiscal ou pela decisão recorrida.
3.11. Na planilha apresentada pela Skanska não estão especificadas as funções de todos os
funcionários, mas apenas as de alguns deles. Não tem, portanto, base alguma a assertiva do
Relatório Fiscal de que "a primeira contratação de um funcionário técnico ocorreu em
20/05/2013". Há vários funcionários técnicos contratados antes dessa data. Para comprovar que
essa é a realidade, a Promon anexou à sua impugnação cópias das cartas de apresentação dos
profissionais da WSA entregues à PETROBRAS (fls. 831 até 901), sem cuja autorização o seu
ingresso no local dos serviços não era admitido, incluindo as cartas entregues em 14/11/2012 (fls.
890) e em 16/11/2012 (fls. 874) em que são indicadas as atividades técnicas que seriam
desenvolvidas por cada um deles.
3.12. A Promon obteve ainda cópia das folhas de pagamento da WSA de novembro de 2012 até
dezembro 2014 (exceto em relação aos meses de janeiro e maio de 2014), além da GFIP de março
de 2013 (fls. 902 até 1.197). Como se verifica por esses documentos, dos quais constam as datas de
admissão de todos os empregados contratados até então, os seguintes empregados da WSA
estavam em atividade entre o período de novembro de 2012 a 20 de maio de 2013, período em
relação ao qual a fiscalização alega que a WSA não teria técnicos contratados:
1.LUIZ CARLOS VIEIRA, inspetor de ultrassom, admitido em 14 de novembro de 2012 (fls.
904);
2. REMO MESSIAS BARAL, inspetor de estanqueidade, admitido em 14 de novembro de 2012
(fls. 904);
3. ROBERTO SOARES DA SILVA, inspetor de pintura, admitido em 18 de dezembro de 2012 (fls.
909);
4. DENIS RICARDO BERTANHA, coordenador operacional, admitido em 10 de janeiro de 2013
(fls. 915);
Fl. 9778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
92

5. ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA, inspetor de soldagem, admitido em 04 de fevereiro de
2013 (fls. 912);
6. RÔMULO NEPOMUCENO CARNAUBA, inspetor de pintura, admitido em 19 de fevereiro de
2013 (fls. 912);
7. RODRIGO MATIAS CARDOSO, inspetor de testes, admitido em 26 de fevereiro de 2013 (fls.
912);
8. WALDECI GARCIA FERREIRA, inspetor de LP/PM, admitido em 01 de março de 2013 (fls.
917);
9. ROMULO NOGUEIRA DE PAIVA, inspetor de elétrica, admitido em 14 de março de 2013 (fls.
916);
10. SANDRO SANCHES FERREIRA, inspetor de soldagem, admitido em 21 de marco de 2013
(fls. 917);
11. VANUSA COSTA DA SILVA, inspetor dimensional, admitida em 21 de março de 2013 (fls.
917);
12. JORGE LUIZ GOMES DE SÁ PIRES, inspetor de equipamentos rotativos, admitido em 08 de
abril de 2013 (fls. 921);
13. RUVAIL DE SOUZA PAULISTA FILHO, Inspetor Dimensional, admitido em 02 de maio de
2013 (fls. 928);
14. JOÃO CARNEIRO DE LIMA DIAS, Inspetor de LP/PM, admitido em 02 de maio de 2013 (fls.
928);
15. MARCIEL LOUREIRO DOS SANTOS, Inspetor de Equipamento, admitido em 15 de maio de
2013 (fls. 928); e
16. DAIVISON JUNIO GARUZZI, Inspetor de Teste por Ponto/Equipamento, admitido em 17 de
maio de 2013 (fls. 929).
3.13. Outra prova inequívoca da prestação de serviços e da contratação de profissionais pela WSA,
incluindo período anterior a 20/05/2013, são as cartas enviadas mensalmente pelo consórcio SPS à
Petrobras encaminhando documentação comprobatória do cumprimento de obrigações
trabalhistas, previdenciárias e contratuais pelo consórcio e as diversas subcontratadas (como
Declaração do Contador, GPS — Guia da Previdência Social (SISPAG), GRF — Guia de recolhimento
FGTS (SISPAG), Protocolo de Envio Conectividade Social, Relatórios GFIP/SEFIP, Relação de
Funcionários Alocados na obra, Folha de Pagamento e Resumo, Plano de Assistência Médica, Plano
de Assistência Odontológica, Plano de Assistência Seguro de Vida). Especificamente quanto à
subcontratada WSA, as cartas (DOCS. 1 e 2)2 são as relacionadas no Anexo 1 do presente recurso.
3.14. Portanto, além dos milhares de Termos de Inspeção firmados por profissionais da WSA, que
comprovam de forma definitiva a prestação dos serviços contratados, se o consórcio SPS pedia
aprovação da Petrobras para cada profissional da WSA alocado aos serviços, se o consórcio
encaminhava mensalmente à Petrobras a relação dos profissionais alocados à obra e a
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela
WSA, incluindo contratação de plano de saúde, odontológico e seguro de vida para seus
profissionais, termos de rescisão de contratos de trabalho da WSA, como é possível alegar que a
WSA não prestou serviços ao consórcio SPS?
Fl. 9779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
93

3.15. Outra prova inequívoca de que a WSA possuía profissionais trabalhando para o consórcio
SPS, inclusive antes de 20/05/2013, são as já 30 (trinta) reclamações trabalhistas ajuizadas contra
ela, WSA, e as empresas integrantes do consórcio SPS, dentre elas a PROMON, sob a alegação de
que todas seriam solidariamente responsáveis pelos direitos trabalhistas reclamados em tais ações
durante o período em que trabalharam pela WSA em razão do contrato celebrado com o consórcio
SPS. Das 30 reclamações trabalhistas, 22 (vinte e duas) já haviam sido apresentadas junto à
Impugnação (fls. 1.198 até 6.311), e 08 (oito) foram ajuizadas após a apresentação da defesa e
estão anexadas ao presente (DOC. 3 a 6). Apenas a título exemplificativo:
RÔMULO NEPOMUCENO CARNAUBA, acima citado, um dos profissionais que ajuizou ação
trabalhista, asseverou ter trabalhado para a WSA no período de 19/02/2013 a 03/11/2014
(Páginas 5.070 até 5.265) na inicial, sendo que a anotação na CTPS (fls. 5.087) indica o período
de 20/02/2013 a 01/12/2014, pois considera o aviso prévio. Tais reclamações têm por objeto
períodos variados e estão instruídos por cópias das carteiras de trabalho, termos de rescisão
de contrato, extratos bancários, enfim, uma série de documentos que evidenciam a prestação
de serviços durante todo o período abrangido pela autuação.
3.16. Em outro trecho do Relatório Fiscal lê-se:
“ A Skanska, juntamente com a sua resposta data de 22/07/2016, também apresentou cópia
de documentos intitulados como sendo "Boletins de Medição". Para exemplificação
analisamos o BM 02, onde consta como período de medição: 26/01/2013 a 25/02/2013. Aqui
mais um documento apresentado pela própria Skanska que comprova a NÃO prestação de
serviços pela WSA ao Consórcio SPS. Vejamos:
a) No referido boletim de medição constam valores devidos para inspetor de soldagem,
inspetor de ensaios não destrutivos — ultra som nível 2, inspetor ensaios não destrutivos—
teste de estanqueidade, inspetor de pintura industrial nível 1. Quais foram os inspetores
(funcionários da WSA) que realizaram os serviços no período de 26/01/2013 a 25/02/2013?
Como já dissemos no item anterior, somente a partir de 20/05/2013 a WSA contratou
funcionários técnicos.
b) Observe-se ainda que no referido boletim de medição 02 não consta nenhuma assinatura
de representante da WSA."
3.17. Também aqui o Relatório Fiscal falta com a verdade. Já se comprovou pelas cartas de
apresentação dos técnicos da WSA à PETROBRAS, por cópia das folhas de pagamento e pela GFIP
da WSA, que diversos técnicos estavam em atividade no período de 26 de janeiro a 20 de maio de
2013, objeto do Boletim de Medição 02, inclusive inspetor de soldagem, inspetor de ultrassom,
inspetor de teste de estanqueidade e inspetor de pintura cujos serviços foram medidos através de
referido Boletim de Medição.
3.18. Foram também apresentados durante a fase de fiscalização mais de 10.000 Relatórios de
Inspeção emitidos por inspetores da WSA (fls. 291 a 348), em cumprimento ao Termo de Intimação
n° 16, emitido em 16 de junho de 2016, que foram completamente desconsiderados pela
Fiscalização. Os Relatórios de Inspeção (entregues em pendrive junto com a resposta da Promon ao
Termo 16) são subscritos por funcionários da WSA e pelos da PETROBRAS que os fiscalizavam, assim
como por profissionais do consórcio SPS. Foram novamente apresentados com a Impugnação
dezenas de Relatórios de Inspeção, a título exemplificativo (fls. 6.312 a 6.389), alguns deles
contendo, inclusive, fotos dos profissionais da WSA executando os serviços, que foram igualmente
desconsiderados pela decisão ora recorrida.
Fl. 9780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
94

3.19. No que se refere à alegação constante do Relatório Fiscal de que haveria a "falta de
assinatura" da WSA no Boletim de Medição número 02, a PROMON esclarece que, assim como
todos os demais fornecedores do consórcio SPS, a WSA enviava os boletins de medição ao
consórcio para serem aprovados, emitidos em seu papel timbrado e devidamente assinados. Após
a aprovação, o boletim era formalizado e emitido pelo consórcio, no papel timbrado do consórcio,
que o assinava e enviava à WSA, para que emitisse os documentos de cobrança. A PROMON
apresentou com sua impugnação tanto o Boletim n° 2. emitido e assinado pela WSA, e submetido
ao consórcio para aprovação, quanto o Boletim de Medição n°2 já emitido definitivamente pelo
consórcio após sua aprovação, e assinado pelo consórcio (fls. 6.391 até 6.393). Não há, portanto,
que se falar em irregularidade pela falta de assinatura da WSA no Boletim emitido pelo consórcio,
em especial no caso do Boletim n° 02, que foi integralmente aprovado pelo consórcio e que,
portanto, reflete os mesmos serviços apontados no Boletim de Medição assinado pela WSA e
submetido ao consórcio para aprovação (fls. 6.394 a 6.395). Portanto, não houve irregularidade
alguma, nem correção de lacuna pela PROMON. Mas, ainda que houvesse algum boletim de
medição eventualmente não assinado, teria cabimento concluir com base nele que os serviços
objeto do mesmo não teriam sido prestados?
3.20. O Relatório Fiscal segue adiante, estranhando que algumas notas fiscais da WSA tenham sido
preenchidas manualmente. Isso, por acaso, as invalida? É possível a partir disso concluir que
nenhum serviço tenha sido prestado e que os valores por ela cobrados teriam sido repassados a
diretores da PETROBRAS? Qual o vínculo entre tal premissa e a conclusão extraída pela
fiscalização? Resposta: nenhum. Ademais, o município onde se localiza a sede a WSA somente
regulamentou a utilização a Nota Fiscal eletrônica em 02/03/2015, através do Decreto n° 032,
tornando-a obrigatória a partir de 10/04/2015, muito depois, portanto, das datas em que as notas
fiscais questionadas pela fiscalização foram emitidas.
3.21 Diz mais o Relatório Fiscal que as receitas auferidas pela WSA não foram informadas em suas
DIPJ. Qualquer que seja o motivo pelo qual a WSA tenha deixado de informar ao fisco as receitas
auferidas em contrapartida aos serviços prestados ao Consórcio SPS, nem o consórcio nem as
consorciadas podem ser responsabilizados por tal fato, até porque não lhes cabia fazer tal
fiscalização, nem da WSA, nem de qualquer de seus milhares de fornecedores. A entrega mensal
da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias
pela WSA, que era mensalmente apresentada à Petrobras, gerou no consórcio e suas consorciadas
a legítima presunção de que a empresa cumpria com suas demais obrigações fiscais. Acrescente-se
que essas infrações tributárias da WSA são também infrações ao contrato celebrado com o consórcio
SPS, no qual ela se obriga a adotar condutas éticas na prestação dos serviços.
3.22. Há, finalmente, um último ponto a esclarecer, também desconsiderado pela decisão
recorrida: por que o consórcio SPS contratou a WSA? A princípio pensava-se em utilizar
profissionais que seriam admitidos pelo próprio consórcio para os serviços de inspeção de
qualidade. Depois optou-se pela contratação de uma empresa. Após cuidadosa licitação, da qual
participaram, além da WSA, várias empresas do ramo (KOENDE, SOLDAMASTER, RAIO, BRASTEC,
PETROQUALI e GERALTEC), a WSA foi a escolhida. A proposta técnica (fls. 6.397 até 6.409) por ela
apresentada, minuciosa quanto aos serviços e carga horária demandada (item 2.5 de — fls. 6.402
até 6.407), era plenamente satisfatória e as condições econômicas para a contratação eram
vantajosas. As razões para a escolha estão expostas nos e-mails trocados na ocasião (novembro de
2012) entre as empresas participantes do consórcio, dentre as quais a PROMON (fls. 6.411 até
6.417). Além disso, foi submetida pelo Consórcio SPS à PETROBRAS autorização para tal
Fl. 9781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
95

subcontratação, consoante carta CT-SPS/PN-2012/194, datada de 23.11.2012 e recebida pela
PETROBRAS em 26.11.2012 (fls. 6.418 até 6.420).
3.23. Muito embora tenha apresentado bom desempenho do ponto de vista técnico, a WSA
revelou-se uma empresa desorganizada, relaxada no cumprimento de suas obrigações tributárias e
trabalhistas. As 30 reclamações trabalhistas, aludidas acima (fls. 1.198 a 6.311 e DOCS. 02 a 06),
ajuizadas por profissionais da WSA que trabalharam nos serviços objeto do contrato celebrado
com o consórcio SPS demonstram que a WSA, além de pagar o salário de seus profissionais
registrado em Carteira de Trabalho, pagava remuneração complementar "por fora" para seus
empregados. A documentação apresentada mensalmente pela WSA ao consórcio referia-se à
parcela da remuneração registrada em carteira de trabalho, sobre a qual recolhia as contribuições
previdenciárias e apresentava documentação ao fisco e INSS, razão pela qual o consórcio,
recebendo a documentação, pressupunha a regularidade das contratações. É evidente que, caso
tais profissionais não tivessem trabalhado no contrato com o consórcio SPS, não teriam por que
incluí-lo e as consorciadas no polo passivo das reclamações trabalhistas.
3.24. Essas reclamações trabalhistas explicam a constatação da Fiscalização, quando em diligência
à WSA, de que haveria "uma discrepância enorme entre o que eles declararam pagar para os
empregados e o que eles receberam das empresas por cessão de mão-de-obra." Ademais, as
reclamações demonstram que a referida discrepância não decorre de recebimento de "vultosos
valores que não tiveram contrapartida em prestação de serviços", como entendeu a Fiscalização,
mas do fato de a WSA registrar empregados por valor mais baixo e pagar o restante da
remuneração "por fora", ou seja, decorre de descumprimento da legislação trabalhista pela WSA.
3.25. Para complementar as provas da prestação de serviços, estamos anexando fotos de
profissionais da WSA (DOC. 07), devidamente uniformizados com o logo da empresa, juntamente
com profissionais do consórcio no canteiro de obras. Ora, o que estariam profissionais da WSA,
uniformizados, fazendo no canteiro de obras, local em que só entram profissionais autorizados
pela Petrobras, senão prestando serviços ao consórcio SPS?
[...] (grifos nossos)
22.31
Outrossim, entendo também acertadas as seguintes afirmações dos responsáveis
solidários – v. cf. fls. 9408/9409:
[...] 140. Como já mencionado, a suposta ligação com a Operação Lava Jato seria o fato de um dos
sócios da WSA ser também sócio de outra empresa que teria praticado atos ilícitos apurados na
citada Operação que não envolvem o Consórcio SPS, as consorciadas ou os Recorrentes.
141. Não se está julgando a Lava Jato: estão sendo julgados este auto de infração e estes devedores
solidários, já tanto prejudicados em razão de sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
142. Não bastasse, quando verificado o "vasto conjunto probatório" de que pretensamente se valeu
a d. Autoridade Autuante, verificam-se apenas duas denúncias apresentadas pelo Ministério Público
Federal (Anexos 11 e 17 do Termo de Verificação Fiscal), em que:
(i) os Recorrentes não constam como denunciados;
(ii) não há a imputação de atos específicos à Promon Engenharia ou a seus diretores, de tal
sorte que, sempre quando feita menção à empresa, ela se dá - simplesmente - na
enumeração de empreiteiras que teriam composto o aludido cartel, o que foi expressamente
rechaçado pelos próprios colaboradores, como visto. e
Fl. 9782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
96

(iii) são tratados contratos relacionados com a refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária-
PR) e que não guardam qualquer relação com a operação que é objeto destes autos.
[...]
146. Tudo isso demonstra à exaustação não haver, nos autos, um elemento sequer no sentido de
haver a Promon Engenharia, muito menos seus diretores, praticado qualquer ato doloso ou
participado de esquema de pagamento de propinas:
(i) seja porque todos os antigos diretores da Petrobras que vieram a colaborar com a Justiça
foram expressos no sentido de que A PROMON ENGENHARIA NÃO PAGAVA PROPINA;
(ii) seja porque o próprio Augusto Ribeiro de Mendonça Neto admitiu que, quando houve
cobrança de propina na execução do contrato firmado entre Petrobras e Consórcio SPS, essa
negociação se deu absolutamente À REVELIA DA PROMON ENGENHARIA, que sempre
RECUSOU-SE A OFERECER QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA A QUALQUER AGENTE
PÚBLICO, sendo que, de toda forma, NÃO HOUVE PAGAMENTO DE PROPINA relacionada ao
contrato executado pelo Consórcio SPS.
[...]
149. Sobre esse aspecto, vale repisar o quanto exposto no item 1.2. deste Recurso, supra, em que
resta claro que a Promon Engenharia participa do consórcio na qualidade de empresa de excelência
em serviços de engenharia, sendo reconhecida por sua técnica e alta performance. É por essa razão,
única e exclusivamente, que ela é chamada a participar dos consórcios, não tendo sido a líder no
consórcio em questão, inclusive por conta de seu porte e de não se tratar de uma empreiteira.
[...] (grifos originais)
22.32
Em resumo, a empresa WSA contratou seus primeiros empregados em 14/11/2012,
são eles os senhores Luiz Carlos Viera (Inspetor de Ultrassom) e Remo Messias Bara (Inspetor de
Estanqueidade, Líquido Penetrante, Partícula Magnética e Visual de Solda), conforme planilha não
paginável de fl. 764:

22.33
Ratificam estas informações os Boletins de Medição de serviços, os pedidos de
entrada de funcionários da WSA nos canteiros de obras da Petrobrás (ainda em 2012), as Carteiras
de Trabalho que abrangem serviços prestados desde novembro de 2012, data da contratação da
WSA pelo Consórcio SPS.
22.34
Outrossim, apesar da emissão pela empresa WSA de notas fiscais manuais, no ano
de 2013 a sociedade estava sediada no Município de Maripá de Minas/MG e este ente federativo
apenas regulamentou a NFS-e em 2015, conforme Decreto Municipal no 32/2015, sendo
obrigatória a emissão da nota eletrônica somente a partir de 10/04/2015 – v. cf. artigo 1o, § 1o, de
fls. 9561/9569.
Fl. 9783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
97

22.35
Ademais disso, todas as notas fiscais emitidas pela WSA indicaram o período da
prestação dos serviços. Bem assim, a emissão de notas fiscais após a data limite, trata-se de mera
irregularidade de obrigação acessória que atingiu apenas 1 entre as 16 notas fiscais emitidas pela
empresa WSA em 2013, o que não invalida a prestação dos serviços, vez que a nota fiscal não é o
único documento capaz de comprovar a prestação do serviço.
22.36
As notas fiscais eram sempre emitidas com base nos boletins de medição dos
serviços prestados, conforme previsto na proposta técnica da WSA – v. cf. fl. 6408 –, aprovada
pelo consórcio contratante e pela Petrobrás, de maneira que existem diversos outros documentos
que provam a prestação dos serviços nos anos de 2013 e 2014.
22.37
Com relação a falta de assinatura da WSA no Boletim de Medição no 2, na realidade
a empresa não rubricou as páginas deste boletim, mas assinou o documento anexo a este, como
demonstrado à fl. 6395, in verbis:

22.38
Bem como, esta seria uma suposta irregularidade em apenas um Boletim de
Medição, dentre os 11 enviados pela empresa WSA no ano de 2013 – v. cf. Termo de Anexação de
Arquivo não-paginável de fl. 349 –, sendo o valor bruto da Nota Fiscal emitida com base neste
boletim de apenas R$ 104.549,11, o que representa 2% do valor total faturado pela empresa em
2013 (R$ 5.129.454,91).
22.39
De outro lado, o CNPJ da empresa WSA foi baixado somente em 2016, ou seja, mais
de dois anos após os fatos geradores em discussão (2013 e 2014). Além disso, o Consórcio SPS
verificava constantemente a regularidade fiscal da WSA – v. cf. Termo de Anexação de Arquivo não
paginável de fl. 461 –, e, por exigência contratual, comprovava mensalmente esta regularidade à
Petrobrás, conforme documentos de fls. 6623/6625:
Fl. 9784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
98

Fl. 9785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
99

22.40
Neste contexto, a baixa do CNPJ posterior à prestação dos serviços não pode
prejudicar terceiro de boa-fé.
22.41
Com referência a acusação fiscal da desproporção encontrada entre a folha de
pagamento da WSA e o seu volume de receitas, ressalta-se que esta não levou em consideração as
dezenas de Reclamações Trabalhistas juntadas aos autos, onde os Reclamantes acusam a WSA
justamente de não indicar na GFIP toda a remuneração de seus empregados, fazendo
“pagamentos por fora da folha” – v. cf. fls. 1199/6311 e 7583/9361. Constata-se que esta conduta
era completamente alheia ao conhecimento do Contratante da WSA (Consórcio SPS) e às
empresas consorciadas, que por conta disto também foram incluídas no polo passivo das
Reclamações, por fim, a Petrobrás também nada sabia.
22.42
Logo, entendo que não houve desvio de recursos no âmbito do Consórcio SPS, na
medida em que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa WSA.
22.43
Desta forma, a conclusão que chego é de que a PROMON ENGENHARIA LTDA. e
seus diretores não praticaram qualquer ato doloso relacionado a pagamento de propina, como
expressamente reconhecido em todos os depoimentos, bem assim de que os serviços foram
efetiva e comprovadamente prestados pela empresa WSA, que no período analisado (2013 e
2014) estava ativa e era regular.
22.44
Se não bastasse, foi entregue a fiscalização um pen drive contendo mais de 10.000
mil Termos de Inspeção assinados por profissionais da WSA, do consórcio SPS e da Petrobras,
comprovantes de contratação dos empregados pela WSA, pedidos de autorização à Petrobras para
a entrada de profissionais da WSA na planta, fotos dos profissionais da WSA devidamente
uniformizados durante trabalhos de inspeção na planta, Boletins de Medição, Notas Fiscais etc. –
v. cf. fls. 291/348.
22.45
Ademais disso, em seus Recursos Voluntários os Recorrentes juntaram aos autos
centenas de documentos, tais como: Relação das cartas enviadas pelo Consórcio SPS à Petrobrás
(fls. 6546/6552), Guias de FGTS, Termos de Rescisão, Planos de Saúde e Odontológico dos
funcionários da WSA, Apólice de Seguros, Funcionários no canteiro de obra, contendo no uniforme
o emblema da empresa WSA etc.
22.46
Destarte, são dezenas e milhares de documentos, anexados a um processo
contendo 9687 folhas e inúmeros documentos não pagináveis, que ratificam todo o alegado pelos
Recorrentes.
22.47
Noutro giro, quanto ao IRRF, além da operação e a causa estarem comprovadas na
documentação (serviços prestados ao Consórcio SPS), deve-se observar que este tributo apenas
viabiliza a cobrança pela Autoridade Fiscal quando não se localiza o sujeito passivo, não podendo
ser cobrado quando o beneficiário está identificado, que no caso em apreço é a empresa WSA.
23.
Portanto, entendo que merecem ser acolhidas as razões dos Recorrentes, a fim de
que sejam cancelados integralmente os lançamentos.
23.1
Por fim, com o cancelamento dos Autos de Infração, igualmente as multas isoladas
e de ofício qualificada, a responsabilidade solidária, bem como as demais questões trazidas pelos
Recorrentes (contribuinte e solidários), ficam prejudicadas, pois essas decorrem da imputação
principal.
Fl. 9786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.563 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2017-66
100

Dispositivo
24.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço dos
Recursos Voluntários e lhes DOU PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar as preliminares, tendo em
vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidades; e (ii) cancelar
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 9787
DF CARF MF
Original